Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000002-52.2018.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: HELIO BUENO DE
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: HELIO BUENO DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
13/07/2022
Número: 0000002-52.2018.6.16.0044
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000002-52.2018.6.16.0044
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000002-
52.2018.6.16.0044 que julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público Eleitoral
para: a) absolver Marlene Pedroso, Eni Terezinha de Almeida e Valdecir Luiz Bruger dos delitos que
lhe são imputados, pelo art. 386, VII, CPP; b) absolver Rosilda Aparecida de Bastos e Lenita da
Aparecida Santana Krutsh dos delitos que lhe são imputados, pelo art. 386, VI, CPP, pela
excludente da ilicitude do estado de necessidade, arts. 23, I e 24, CP; c) absolver Nacir Agostinho
Bruger, Sonia Roth Bruger, Rodrigo Bruger, Helio Bueno de Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar
Garcia de Almeida e Cleber Silva Reis do delito do art. 353 do CE pelo art. 386, III, CPP; d) condenar
Nacir Agostinho Bruger à pena de 9 anos de reclusão, inicial fechado, e 30 dias-multa, pelo delito
do art. 288, CP, art. 339, CP por 4 vezes em continuidade delitiva, art. 350, CE por 4 vezes em
continuidade delitiva e art. 343, CP, por 4 vezes em continuidade delitivas, em concurso material; e)
condenar Sonia Roth Bruger, Rodrigo Bruger, Helio Bueno de Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar
Garcia de Almeida e Cleber Silva Reis à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, inicial fechado, e 30
dias-multa, pelo delito do art. 288, CP, art. 339, CP por 4 vezes em continuidade delitiva, art. 350, CE
por 4 vezes em continuidade delitiva e art. 343, CP, por 4 vezes em continuidade delitivas, todos em
concurso material; f) condenar Daniel Antunes de Freiras à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão,
inicial semiaberto, e 28 dias-multa, pelo crime do art. 339, CP, art. 350, CE e art. 342, § 1º, CP, em
concurso material; g) condenar Andrieli Raimundo e Ademir de Bastos à pena de 3 anos e 4 meses
de reclusão, inicial aberto, e 16 dias multa, pelo delito do art. 339, do CP e art. 350, do CE, em
concurso material, substituída por 2 penas restritivas de direito; h) condenar Marcio Roberto
Glicério e Sebastião Kambé, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, inicial aberto, e 12 dias multa,
pelo delito do art. 342, § 1º, CP, substituída por 2 restritivas de direito; i) condenar pelo artigo 387,
IV, CPP, Nacir Agostinho Bruger, Sonia Roth Bruger, Rodrigo Bruger, Helio Bueno de Oliveira,
Doriane de Lara, Gilmar Garcia Almeida e Cleber Silva Reis ao pagamento de R$ 383.400,00, que
deve ser atualizado desde a data da presente sentença até o pagamento. (Denúncia oferecida pelo
MPE em face de Nacir A. Bruger, Valdecir L. Bruger, Sonia R. Bruger, Rodrigo Bruger, Helio B. de
Oliveira, Doriane de Lara, Gilmar G.de Almeida, Cleber Silva Reis, Eni Terezinha de Almeida, Daniel
Antunes de Freitas, Andrieli Raimundo, Rosilda Aparecida de Bastos, Ademir de Bastos, Marlene
Pedroso, Lenita da Aparecida Santana Krutsh, Marcio Roberto Glicério, Sebastião Kambé; Ref. IP nº
3064-77.2014.6.16.0000 (IPL nº 0266/2014-4-DPF/GPB/PR); AIJE nº 1214-21.2012.6.16.0044; RCED nº
1-43.2013.6.16.0044; AC 51-02.2016.6.16.0000; AC 52-84.2016.16.0000; migrado na zona eleitoral).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HELIO BUENO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
DARCY SELL JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42989
536
28/06/2022 18:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.815

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000002-52.2018.6.16.0044 – Turvo – PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

EMBARGANTE:
HELIO
BUENO
DE
OLIVEIRA

-
OAB/PR44138
ADVOGADO:
DARCY
SELL
JUNIOR
EMBARGADO:
PROMOTOR
ELEITORAL
DO
ESTADO
DO
PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
AFASTAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU
.
ERRO
MATERIAL EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Consideram-se tempestivos os
Embargos de Declaração opostos pelo
defensor nomeado pelo juízo de
origem antes da sua intimação pessoal
acerca do inteiro teor do Acórdão.
2. Conforme dispõe o art. 619 do
Código
de
Processo
Penal,
os
Embargos de Declaração destinam-se
a suprir omissão, corrigir erro material,
afastar obscuridade ou ambiguidade e
eliminar contradição existente no
julgado.
3. Inexistindo vícios na decisão, devem
ser
rejeitados
os
Embargos
de
Num. 42989536 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/06/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de dois Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos
infringentes, opostos por HELIO BUENO DE OLIVEIRA (id. 42889160) e NACIR AGOSTINHO
BRUGER (id. 42879348) em face do Acórdão nº 60.230, que recebeu a seguinte ementa:
RECURSOS CRIMINAIS. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO
INTERPOSTO EM DUAS ETAPAS. RÉU QUE DECLARA INTERESSE EM
RECORRER. RAZÕES DO RECURSO APRESENTADAS FORA DO PRAZO DE
10 DIAS DO ART. 362 DO CE. REANÁLISE DA SENTENÇA. CABIMENTO.
TERMO
RECURSAL
APRESENTADO
DENTRO
DO
PRAZO,
DESACOMPANHADO DAS RAZÕES. APLICAÇÃO DO ART. 601 DO CPP.
POSSIBILIDADE.
1. Admite-se, na seara eleitoral, a interposição de Recurso Criminal em duas
etapas, desde que o termo de interposição e as respectivas razões sejam
protocolados dentro do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 362 do Código
Eleitoral. Precedentes deste Tribunal.
2. Se o réu foi intimado da sentença e manifesta o interesse de recorrer,
considera-se interposto o Recurso Criminal, ainda que a defesa técnica tenha
protocolado razões fora do prazo de 10 dias (Recurso Criminal nº
43-72.2017.6.16.0188, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Acórdão nº 55.859,
de 12/02/2020).
3. Ainda que apresentado o Recurso sem as razões, este merece ser analisado
pelo Tribunal, porquanto não há como afastar o direito do réu condenado em
recorrer, vez que apresentou o termo de apelação dentro do prazo legal,
bastando, com isso, que seu Recurso seja conhecido e o mérito analisado face a
devolução de toda a matéria ao Tribunal (art. 601 do CPP) (Recurso Criminal n
1436, Acórdão n 51636 de 28/09/2016, rel. Josafá Antonio Lemes).
Num. 42989536 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO.
4. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação
penal devem ser superadas com a superveniência da sentença penal
condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios
foram arguidos (Precedente do STF).
FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL
REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE. AUSÊNCIA DE
PROVAS DE INTERFERÊNCIA DE TERCEIRO QUANDO DA LAVRATURA DE
ESCRITURAS
PÚBLICAS
DE
DECLARAÇÃO
PELOS
RÉUS
NO
TABELIONATO DE NOTAS.
5. De acordo com a tese firmada pelo STF no RE n° 583.937, "é lícita a prova
consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem
conhecimento do outro”.
6. O caso em exame não se equipara a flagrante preparado, modalidade de
crime impossível, eis que a gravação dos vídeos juntados aos autos foi
considerada lícita, bem como que não há provas de que houve interferência de
terceiro quando da lavratura de declarações dos réus prestadas em cartório.
QUADRILHA OU BANDO (ART. 288 DO CP). CONDUTA ANTERIOR À LEI Nº
12.850/2013. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA PREJUDICIAL (NOVATIO
LEGIS IN PEJUS). EXIGÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE QUATRO PESSOAS LIGADAS SUBJETIVAMENTE PELA
VONTADE CONSCIENTE DE COMETER DELITOS. COMPROVAÇÃO. CRIME
CONFIGURADO.
7. A Lei nº 12.850/2013, que redefiniu o crime de quadrilha ou bando (art. 288 do
CP), adotando a terminologia associação criminosa e reduzindo os componentes
de 4 (quatro) para 3 (três) associados para o fim específico de cometer crimes,
por se tratar de lei nova prejudicial aos réus (novatio legis in pejus), não pode
retroagir para alcançar fatos pretéritos ao início da sua vigência (art. 5º, XL da
Constituição Federal).
8. A configuração do crime de quadrilha ou bando (art. 288 do CP, na redação
original) demanda a demonstração da estabilidade e da permanência da
associação para cometer crimes indeterminados (STJ, APn 702/AP, Rel. Min.
Nancy Andrighi).
9. Configura formação de quadrilha (associação criminosa) a associação de
quatro pessoas, com estabilidade e permanência, que, com o objetivo de obter a
posse do segundo colocado nas eleições para prefeito, praticaram e/ou
cooptaram pessoas para que praticassem os crimes de falsidade ideológica
eleitoral (art. 350 do CE), denunciação caluniosa (art. 339 do CP), uso de
Num. 42989536 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

documento falso para fins eleitorais (art. 353 do CP), corrupção de testemunha
(art. 343 do CP) e falso testemunho mediante suborno (art. 342, § 1° do CP).
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339 DO CP (REDAÇÃO ORIGINAL).
PRIMEIRO FATO. AJUIZAMENTO DE AIJE PARA INVESTIGAÇÃO DE
ILÍCITOS ELEITORAIS. IMPUTAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA CRIME.
CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. ART. 383, III DO CPP. APLICAÇÃO DO
ART. 580 DO CPP PARA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS QUE NÃO
APRESENTARAM
RECURSO.
POSSIBILIDADE.
SEGUNDO
FATO.
IMPUTAÇÃO FALSA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO
CE) AO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL À ÉPOCA DOS FATOS.
DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
10. A denunciação caluniosa prevista no art. 339 do CP, com a redação da
época dos fatos (2012), consiste em imputar a alguém um fato definido como
crime ou contravenção penal, ou seja, fato típico.
11. Fato 1. Se o fato imputado se refere a ilícito eleitoral, ou seja, fato atípico no
âmbito penal, a ser investigado em Ação de Investigação Judicial Eleitoral -
AIJE, não ocorre denunciação caluniosa.
12. Consoante a jurisprudência do STJ, "para caracterização do crime de
denunciação caluniosa é imprescindível que o sujeito ativo saiba que a
imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é
inocente" (RHC 106.998/MA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).
13. Fato 2. No caso, os acusados agiram imbuídos do dolo de imputar
falsamente o crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE) ao motorista da
prefeitura à época, com o fim de cassar o prefeito eleito, configurando-se, assim,
o crime de denunciação caluniosa.
INSERÇÕES FALSAS EM DECLARAÇÕES PRESTADAS EM CARTÓRIO
VISANDO ATINGIR CANDIDATURA. AFRONTA AO ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO.
14. A forma incriminadora - fazer inserir - prevista no art. 350 do Código Eleitoral
admite a realização por terceira pessoa que comprovadamente pretenda se
beneficiar ou prejudicar outrem na esfera eleitoral, sendo o bem jurídico
protegido pela norma a fé pública eleitoral referente à autenticidade dos
documentos (Precedente do TSE).
INDÍGENA. PERÍCIA ANTROPOLÓGICA OU SOCIOLÓGICA. INTEGRAÇÃO À
SOCIEDADE CIVIL. AFERIÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. EXAME.
DESNECESSIDADE.
Num. 42989536 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

15. É dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico
quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à
sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes (Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal).
FALSO TESTEMUNHO MEDIANTE SUBORNO. ART. 342, § 1º DO CP.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS.
EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO
(FAZER AFIRMAÇÃO FALSA) E QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO
CRIME (DOLO) EM RELAÇÃO A OUTRO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA
DE PROVAS (ART. 386, VII DO CPP). ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUE NÃO
APRESENTOU RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP.
POSSIBILIDADE.
16. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o crime de falso testemunho é de
natureza formal, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de
fato juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento”
(AgRg no AREsp 1428315/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas).
17. Comete o crime de falso testemunho mediante suborno (art. 342, § 1º do CP)
a testemunha que recebe vantagem para fazer afirmações inverídicas em
desfavor de candidato eleito, com o fim de prejudicá-lo com eventual cassação
de mandato em processo eleitoral.
18. A existência de dúvidas quanto ao elemento objetivo do tipo (fazer afirmação
falsa) e quanto ao elemento subjetivo do crime (dolo) em relação a um dos réus
impõe a absolvição por falta de provas (art. 386, VII do CPP).
19. O recurso de um dos réus aproveita a todos quando aborda questão não
pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal.
CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHAS. ART. 343 DO CP. OFERTA DE
VANTAGEM A DUAS TESTEMUNHAS PARA QUE FALSEASSEM A VERDADE
EM DEPOIMENTO JUDICIAL EM PROCESSO ELEITORAL. MATERIALIDADE
E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE
PROVAS DE CORRUPÇÃO EM RELAÇÃO A OUTRAS DUAS TESTEMUNHAS.
ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII DO CPP).
20. Nos termos do art. 343 do Código Penal, constitui crime contra a
Administração da Justiça dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra
vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer
afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos,
tradução ou interpretação.
21. Comprovado que os réus ofereceram vantagens para que duas testemunhas
prestassem falso depoimento em processo eleitoral, com o intuito de cassar o
mandato de candidato eleito, deve ser mantida a condenação. De outro lado,
Num. 42989536 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

deve ser afastada a condenação em relação às testemunhas para as quais não
há provas suficientes da corrupção a embasar um decreto condenatório.
RECURSO QUE RECONHECE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA,
LIMITANDO A CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS A UM DOS CRIMES, CUJA
PENA MÍNIMA É DE 1 ANO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DO “
PROCESSUAL”. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO E CONVERSÃO
SURSIS
EM DILIGÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL PARA EXAMINAR A POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO AO RÉU.
22. O acolhimento do Recurso Criminal para julgar parcialmente procedente a
pretensão executória apenas quanto a um dos crimes praticados por um dos
réus, cuja pena mínima em abstrato é de 1 (um) ano, reclama a suspensão do
julgamento, tão somente em relação a esse réu, para oportunizar o oferecimento
de suspensão condicional do processo. Inteligência da Súmula 337 do STJ.
23. Conversão do julgamento em diligência neste ponto, determinando a
formação de autos suplementares para a remessa à Procuradoria Regional
Eleitoral, oportunizando o oferecimento do
processual, nos termos do art.
sursis
89 da Lei nº 9.099/1995.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO PELA
APRESENTAÇÃO DO RECURSO. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/PR.
AUSÊNCIA DE CUSTAS PROCESSUAIS NA JUSTIÇA ELEITORAL.
24. São devidos honorários advocatícios para o advogado dativo referente à
apresentação do Recurso Criminal (Precedentes deste Tribunal Eleitoral).
25. Embora tanto a tabela de honorários da OAB/PR quanto a tabela de
honorários objeto da Resolução Conjunta nº 04/2017 - SEFA/PGE possuam
conteúdo recomendatório, é possível a adoção de seu valor mínimo a título de
remuneração pelo trabalho profissional do advogado dativo.
26. Não há custas processuais na Justiça Eleitoral, em virtude de sua
gratuidade, nos termos do art. 1º, IV da Lei nº 9.265/1996 e art. 4º da Res.-TSE
nº 23.478/2016 (Precedentes deste Tribunal Eleitoral.
O embargante HELIO BUENO DE OLIVEIRA sustenta, em síntese, a existência
de omissão no Acórdão em relação à individualização da pena aplicada e também em relação
à inocorrência do delito previsto no art. 288 do Código Penal, arguindo que a reunião de
indivíduos não pode configurar o crime de associação criminosa pela mera prática de uma
espécie de delação premiada.
Num. 42989536 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Requer o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, o
seu provimento, para fins de suprir as falhas da decisão em relação aos vícios expostos,
aplicando o efeito modificativo para absolver o embargante de todas as condenações. E, ainda,
o acolhimento dos presentes Embargos para fins de prequestionamento.
Por sua vez, o embargante NACIR AGOSTINHO BRUGER alega em síntese: i) a
existência de omissão no Acórdão quanto aos elementos probatórios apresentados nos autos e
contradição quanto aos fundamentos do julgado que afastaram a condenação de alguns réus;
ii) omissão quanto à análise do flagrante preparado - prova ilícita; iii) omissão da
fundamentação quanto à ausência de elementos objetivos e subjetivos do delito do art. 288 do
Código Penal; iv) que não foi indicado de maneira precisa a subsunção da conduta de NACIR
aos elementos do tipo previsto no artigo 339 do CP; e v) que, em relação ao delito previsto no
art. 350 do CE, o Acórdão foi omisso e contraditório, eis que teria sido proferido desassociado
da integralidade do conjunto probatório dos autos.
Requer o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
seja dado provimento, para fins de suprir as falhas da decisão em relação aos vícios expostos,
aplicando-se o efeito modificativo para reformar o Acórdão embargado e absolver o
embargante de todas as condenações. E, ainda, o acolhimento dos presentes Embargos para
fins de prequestionamento da matéria, conferindo-lhes efeitos modificativos para sanar as
omissões e eliminar as contradições existentes, com o devido enfrentamento das razões
recursais e dos embargos.
A
manifestou-se pelo conhecimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
dos embargos interpostos por NACIR AGOSTINHO BRUGER, pelo não conhecimento dos
embargos interpostos por HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA e, no mérito, pela rejeição de ambos
(id. 42946765).
É o relatório.

VOTO
II.i - Tempestividade
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento dos
Embargos interpostos por HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, em virtude de sua intempestividade.
Argumentou que o Acórdão foi publicado no DJE em 4 de fevereiro de 2022,
sexta-feira (id. 1312 ou 42871838), com término do tríduo legal em 09/02/2022. Esclareceu
que, nesta data, houve indisponibilidade do sistema PJe no período compreendido entre as
23:24:32 e 23:33:14h, razão pela qual, nos termos do art. 11, II da Res.-TSE n° 23.417/2014,
prorroga-se o termo final do prazo para 10/02/2022.
O presente Recurso está disciplinado no art. 619 do Código de Processo Penal:
Num. 42989536 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
Contudo, no âmbito desta justiça especializada, o art. 275 do Código Eleitoral
tratou de modo específico dos aclaratórios, estabelecendo o prazo de 3 (três) dias para a
oposição, remetendo às hipóteses de cabimento elencadas no art. 1022 do CPC.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto às hipóteses de cabimento, cabe a lição de PONTES DE MIRANDA
trazida por
e
(Comentários ao Código de Processo
EUGENIO PACCELI
DOUGLAS FISHER
Penal e Jurisprudência, 13ª ed., Atlas, 2021, p. 1625) que explica com propriedade que "a
sentença pode ser omissa [...] se é citra petita, por ter deixado de decidir algum ponto
(relacionalmente obscura), ou porque, decidindo, o seu enunciado não é completo
(ontologicamente omissa). É obscura quando equívoca, ambígua ou ininteligível. Contraditória
.
quando alguma das suas proposições é inconciliável, no todo ou em parte, com outra"
Por sua vez,
ensina que os embargos de
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
declaração não se prestam à reavaliação das provas e dos fatos. Asseverando que "Trata-se
de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. O inconformismo da parte que perdeu deve ser deduzido no recurso
apropriado (apelação, recurso especial ou extraordinário e até mesmo por habeas corpus)"
(Manual de Processo Penal, 2ª ed. Forense, 2021, p. 608).
Para aferição do termo inicial da contagem do prazo há que se considerar que o
art. 370, § 4º do CPP dispõe que a intimação do defensor nomeado será pessoal, bem como
que, nos termos da súmula 710 do STF, “no processo penal, contam-se os prazos da data da
”. E,
intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem
ainda, que nos termos do art. 218, § 4º do CPC, será considerado tempestivo o ato praticado
antes do termo inicial do prazo.
Num. 42989536 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

No caso, o juízo e origem nomeou o defensor Darcy Sell Junior para o reú HÉLIO
BUENO DE OLIVEIRA (id. 38909866), o qual foi intimado pessoalmente do Acórdão em
02/03/2022 (id. 42908895).
Assim, o termo inicial para contagem do prazo de 3 dias iniciou-se em
02/03/2022, sendo o Recurso interposto antes da intimação pessoal do defensor nomeado, em
11/02/2022 (id. 42889160).
Sob essa perspectiva, os Embargos são tempestivos e, preenchidos os demais
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos opostos por HELIO
BUENO DE OLIVEIRA (id. 42889160) e NACIR AGOSTINHO BRUGER (id. 42879348) devem
ser conhecidos.

II.ii – Embargos de declaração apresentados por HELIO BUENO DE
OLIVEIRA
II.ii. a. - Omissão em relação à aplicação da pena
O embargante HELIO alega que, na decisão embargada, faltam indicações
necessárias acerca dos motivos que nortearam a dosimetria da pena aplicada ao acusado e
dos parâmetros pelos quais a pena foi estabelecida. Assevera que houve aplicação genérica,
sustentando que o seu cômputo deve ser realizado com fundamento no sistema trifásico
(atenuantes, agravantes e as causas de aumento e diminuição da pena) para que exista uma
individualização.
Todavia, não assiste razão ao embargante em virtude de que não há omissão no
Acórdão em relação ao cômputo da pena aplicada.
Com efeito, conforme consta do relatório do voto condutor, HELIO BUENO DE
OLIVEIRA foi condenado na sentença:
[...]
ao cumprimento de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente
fechado, bem como ao pagamento de 30 dias-multa, sendo cada dia-multa
fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo federal vigente ao tempo dos
fatos, em razão da prática dos delitos definidos nos arts. 288 do Código Penal,
339 do Código Penal por 4 vezes em continuidade delitiva, 350 do Código
Eleitoral por 4 vezes em continuidade delitiva e 343 do Código Penal por 4 vezes
em continuidade delitiva, todos em concurso material;
[...]
Com efeito, o Acórdão manteve as penas que entendeu corretamente aplicadas
na sentença e especificou a dosimetria daquelas em que houve a sua redução.
Quanto ao tema, o Acórdão expôs o seguinte:
Num. 42989536 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

em relação ao delito previsto no art. 288 do Código Penal, manteve a pena
a)
mínima aplicada na sentença de 1 (um) ano de reclusão.
no tocante ao delito previsto no art. 339 do Código Penal, o juízo de origem
b)
condenou HELIO BUENO DE OLIVEIRA em razão da prática do delito definido no art. 339 do
Código Penal, por 4 vezes em continuidade delitiva.
No Acórdão, foi reconhecida a atipicidade da conduta em relação ao ajuizamento
da AIJE, tendo sido determinado que o réu HELIO deve responder tão somente por duas
condutas em continuidade delitiva, pelo que a sentença foi reformada no ponto, para fins de
readequação da pena aplicada que resultou em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11
dias-multa.
A readequação da pena no Acórdão foi tratada no seguinte ponto:
[...]
Partindo-se da pena base fixada na sentença, de 2 anos de reclusão e 10
dias-multa, de acordo com o art. 71 do CP e tendo sido cometidas duas
condutas, a pena deverá ser acrescida de 1/6, conforme critério estabelecido
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (6ª T., HC 342.475/RN, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23/2/2016).
Dessa forma, deve ser reduzida a pena aplicada para os réus NACIR
AGOSTINHO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e
CLEBER SILVA REIS pela prática do crime previsto no art. 339 do CP para 2
mantendo-se os demais
anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa,
termos da sentença.
[...]
quanto ao delito de Falsidade Ideológica Eleitoral (art. 350 do CE), a sentença
c)
condenou o réu HELIO BUENO DE OLIVEIRA em razão da prática do delito definido art. 350
do CE por quatro vezes em continuidade delitiva.
O Acórdão manteve a pena aplicada na sentença de 1 ano e 3 meses de reclusão
e 6 dias-multa.
em relação ao deleito de Corrupção de Testemunha (art. 343 do Código
d)
Penal), o juízo de origem, entendendo provado que os delitos de corrupção das testemunhas
DANIEL, LENITA, MARCIO GLICERIO e SEBASTIÃO KAMBÉ na AIJE e no RCED foram
praticados para beneficiar o grupo político, determinou que deveria o réu HELIO BUENO DE
OLIVEIRA responder pelas quatro condutas em continuidade delitiva, dada a prática de crimes
da mesma espécie, maneira de execução e em curto intervalo de tempo.
Porém, HELIO BUENO DE OLIVEIRA foi absolvido no Acórdão da imputação
relativa à corrupção das testemunhas MARCIO ROBERTO GLICÉRIO e SEBASTIÃO KAMBÉ,
Num. 42989536 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

tendo sido determinado que deve responder tão somente por duas condutas em continuidade
delitiva, pelo que a sentença foi reformada no ponto, para fins de readequação da pena, que foi
reduzida para 3 anos 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.
A readequação da pena foi tratada no seguinte trecho do Acórdão:
[...]
Partindo-se da pena fixada na sentença em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa,
de acordo com o art. 71 do CP, e tendo sido cometidas duas condutas, a pena
deverá ser acrescida de 1/6, conforme critério estabelecido pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (6ª T., HC 342.475/RN, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, DJe 23/2/2016).
Assim, impõe-se a redução da pena aplicada para os réus NACIR AGOSTINHO
BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER
SILVA REIS pela prática do crime previsto no art. 343 do CP para 3 anos 6
meses de reclusão e 11 dias-multa.
[...]
Nesses termos, não há omissão no Acórdão em relação ao cômputo da pena
aplicada ao embargante, que foi reduzida no Acórdão para 8 anos e 1 mês de reclusão e 28
dias-multa.
-
II.ii.b.
Omissão quanto à análise das matérias de fato
A defesa do embargante assevera que não existem provas cabais para que
HELIO responda pela prática do delito previsto no art. 288 do CP. Argui que o crime de
associação criminosa difere do concurso de pessoas e que a condenação deve ser baseada
em provas concretas, assim como sua fundamentação. Alega que a reunião de indivíduos não
pode configurar o crime de associação criminosa pela mera prática de uma espécie de delação
premiada. Argumenta que o embargante foi absolvido por falta de provas em relação ao
cometimento do crime previsto no art. 343 do CP, que reformou a sentença que o condenou
em relação à corrupção das testemunhas MARCIO ROBERTO GLICÉRIO e SEBASTIÃO
KAMBÉ, demonstrando insuficiência probatória que pode se alastrar sobre todas as
acusações. Argui que Acordão não apreciou as matérias de fato, se baseando em pontos que
tendem à condenação, não observando a falta de provas que atenuam a prática do crime de
associação criminosa pelo embargante.
Todavia, não assiste razão ao embargante, eis que não há omissão no Acórdão
em relação à manutenção da condenação do réu HELIO pela prática do delito previsto no art.
288 do CP, tendo a decisão analisado detalhadamente todas as provas produzidas nos autos
que conduziram à sua condenação.
Os Embargos de Declaração não se prestam à reavaliação das provas e dos
fatos, tampouco das teses apresentadas no Recurso de Apelação que já foram afastadas no
Acórdão.
Num. 42989536 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Com efeito, no Acórdão foi destacado que a formação de quadrilha (associação
criminosa) tinha como objetivo obter a posse de NACIR na Prefeitura de Turvo e, para alcançar
esse objetivo, necessitava-se de provas para instruir as ações eleitorais pertinentes. Para
tanto, nos exatos termos da denúncia, os integrantes da quadrilha praticaram e/ou cooptaram
pessoas para que cometessem os crimes de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE),
denunciação caluniosa (art. 339 do CP), uso de documento falso para fins eleitorais (art. 353
do CP), corrupção de testemunha (art. 343 do CP) e falso testemunho mediante suborno (art.
342, § 1° do CP), com o objetivo de enganar as Polícias Civil e Federal, o Ministério Público
Eleitoral e a Justiça Eleitoral, a fim de obter a cassação do Prefeito eleito em 2012, Antônio
Marcos Seguro e, consequentemente, conduzir o denunciado NACIR ao cargo de chefe do
Executivo Municipal.
Obtidas as provas por meio da prática dos crimes de falsidade ideológica eleitoral
(art. 350 do CE), denunciação caluniosa (art. 339 do CP) e uso de documento falso para fins
eleitorais (art. 353 do CP), NACIR AGOSTINHO BRUGER ajuizou, perante a Justiça Eleitoral,
em 19/11/2012, a AIJE nº 1214-21.2012.6.16.0044 e, logo em seguida, em 05/02/2013, o
RCED nº 1-43.2016.6.16.0044.
Conforme consta no Acórdão, o envolvimento de HELIO foi provado inclusive
durante as investigações, na fase do Inquérito que originou esta Ação Penal, quando o
Ministério Público ajuizou Ação Cautelar probatória que foi autuada sob o nº
52-84.2016.6.16.0000 (apensada a estes autos no id. 38872366), na qual foi deferido o pedido
de interceptação telefônica e de fluxo de comunicações em sistemas de informática e
telemática contra CLEBER SILVA REIS, NACIR AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ
BRUGER e DORIANE DE LARA.
Naqueles autos, foi juntado Auto Circunstanciado de interceptação telefônica (id.
38872766) da Polícia Federal em que constam mensagens que são, possivelmente, de HELIO,
que recebeu de DANIEL, o qual estava preso, que encaminhou cópias para DORIANE. Nessas
mensagens DANIEL pede dinheiro, dizendo que estaria correndo risco de vida por causa de
dívidas.
A materialidade e autoria do delito previsto no art. 288 CP foi tratada no seguinte
trecho do Acórdão:
[...]
Materialidade e Autoria
Na inicial, o Ministério Público imputa aos réus NACIR AGOSTINHO BRUGER,
VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER,
HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA
e CLEBER SILVA REIS a conduta de se organizar para a prática de atos
delituosos com objetivo de obter a posse do réu NACIR como Prefeito de Turvo.
Segundo narra a inicial, “a associação criminosa tinha por objetivo inicial a posse
do denunciado NACIR como Prefeito de Turvo, o que permitiria o favorecimento
do núcleo político com diversas vantagens, dentre as quais a nomeação para
cargos de confiança e o recebimento de benefícios pagos pela Prefeitura (como
o abastecimento de veículos próprios pago pela Prefeitura e o recebimento
irregular de dinheiro de órgãos públicos subvencionados pela Prefeitura). Para
Num. 42989536 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

tanto, praticaram e/ou cooptaram pessoas para que praticassem os crimes de
falsidade ideológica eleitoral (art. 350, CE), denunciação caluniosa (art. 339, CP),
uso de documento falso para fins eleitorais (art. 353 do CE), corrupção de
testemunha (art. 343, CP) e falso testemunho mediante suborno (art. 342, §1°,
CP), como objetivo de enganar as Polícias Civil e Federal, o Ministério Público
Eleitoral e a Justiça Eleitoral, a fim de conseguirem a cassação do Prefeito eleito
no pleito municipal de 2012, Antônio Marcos Seguro e, consequentemente,
conseguirem a posse do denunciado NACIR no cargo de chefe do Executivo
”.
Municipal
Como se observa da delimitação fática da denúncia, o crime de quadrilha ou
bando (art. 288 do CP, em sua redação original) atribuído aos réus teve a
configuração de formação de quadrilha (associação) que estava voltada para a
prática dos crimes de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE), denunciação
caluniosa (art. 339 do CP), uso de documento falso para fins eleitorais (art. 353
do CE), corrupção de testemunha (art. 343 do CP) e falso testemunho mediante
suborno (art. 342, § 1° do CP).
Pelo conjunto probatório dos autos, verificou-se que houve a formação de
quadrilha e que todos esses crimes foram efetivamente configurados e
praticados, alguns pelos integrantes do grupo político, outros pelos demais réus,
conforme será demonstrado adiante.
Nulidade da Sentença em Razão de Flagrante Preparado na Obtenção das
Gravações Realizadas pelo Corréu CLEBER e nos depoimentos realizados
por Escritura Pública
A defesa dos réus NACIR BRUGER, SÔNIA BRUGER e RODRIGO BRUGER
suscitou a nulidade sentença sob a alegação de que, para amparar a
condenação dos acusados, foram utilizadas gravações e declarações prestadas
perante o Tabelionato de Notas de Pitanga obtidas sob a situação de flagrante
preparado.
Afirmam que as gravações produzidas pelo corréu CLEBER DA SILVA Reis
tratam-se de escutas ambientais que desrespeitam os parâmetros legais,
configurando flagrante preparado, consistente na prática de atos de indução, por
parte do interlocutor, para que o agente pratique um ilícito. Além disso, alegam
que as declarações prestadas perante o Tabelionato de Notas de Pitanga, em
que os depoentes confirmam que teriam prestado declarações e testemunhos
falsos para prejudicar o Prefeito Antônio Seguro, foram realizadas em
circunstância de flagrante preparado, vez que teria havido interferência de
CLEBER sobre as testemunhas.
A ilicitude da prova, conforme assentado na doutrina e na jurisprudência, liga-se
ao modo de sua obtenção, com desrespeito aos direitos fundamentais de
privacidade e intimidade.
A respeito, leciona Renato Brasileiro de Lima (
, Jus
Manual de Processo Penal
Podivm, 7ª ed., 2019, p. 641-763.) que “a prova será considerada ilícita quando
for obtida através da violação de regra de direito material (penal ou
”. Ensina o doutrinador que
inviolabilidades previstas
constitucional)
são várias as
na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional para resguardo dos
direitos fundamentais da pessoa: inviolabilidade da intimidade, da vida privada,
da honra, da imagem (CF, art. 5°, X), inviolabilidade do domicilio (art. 5°, XI),
inviolabilidade do sigilo das comunicações em geral e dos dados (CF art. 5°, XII),
vedação ao emprego da tortura ou de tratamento desumano ou degradante (CF,
a 5°, III), respeito à integridade física e moral do preso (CF, art. 5°, XLIX).
Num. 42989536 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

O jurista descreve o flagrante preparado da seguinte forma:
Flagrante preparado/provocado ocorre quando alguém (particular ou autoridade
policial), de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de
prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências
para que o delito não se consume.
Destaca, ainda, que:
Como adverte a doutrina, nessa hipótese de flagrante o suposto autor do delito
não passa de um protagonista inconsciente de uma comédia, cooperando para a
ardilosa averiguação da autoria de crimes anteriores, ou da simulação da
exterioridade de um crime.
Acerca do flagrante preparado, confira-se o teor da Súmula n° 145 do Supremo
Tribunal Federal:
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a
sua consumação.
Por sua vez, o art. 157,
do Código de Processo Penal dispõe sobre as
caput
provas ilícitas:
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou
legais.
Gravações Ambientais
Norberto Avena explica que, na gravação ambiental, não há a presença de um
terceiro. Nessa linha, um dos interlocutores capta a conversa ou comportamento
que mantém com o outro, não havendo a ciência deste último quanto a essa
circunstância (
, Método, 2ª ed., p. 515).
Processo Penal
Acerca da sua utilização, a lição de Rodrigo Lopes Zílio é no sentido de que, se
inexiste qualquer indicativo de induzimento no desenrolar da conversa captada
ambientalmente, revelando-se uma espontaneidade no diálogo mantido com o
acusado, não há por que obstar o uso do meio de prova obtida licitamente (
, Jus Podivm, 3ª ed., p. 55).
Crimes Eleitorais
Não se desconhece o intenso debate doutrinário e jurisprudencial sobre o tema,
especificamente após a edição da Lei n° 13.964/2019 (pacote anticrime), mas o
que se verifica, em regra, nos processos criminais, é que a gravação ambiental
por um dos interlocutores vem sendo admitida como prova lícita, segundo
posição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Com
efeito, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido ao
regime de repercussão geral (RE 583937), fixou a tese de que “é lícita a prova
consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem
”.
conhecimento do outro
Em relação à necessidade de autorização judicial para a gravação de diálogo por
um dos seus comunicadores, o e. Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Rogerio Schietti Cruz, relator do HC 512.290/RJ, destacou no seu voto que “a Lei
n. 9.296, de 24/7/1996, mesmo com as inovações trazidas pela Lei n.
13.964/2019, não dispôs sobre a necessidade de autorização judicial para a
. Asseverou que “
gravação de diálogo por um dos seus comunicadores”
Num. 42989536 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

remanesce a reserva jurisdicional apenas aos casos relacionados à captação por
terceiros, sem conhecimento dos comunicadores, quando existe a inviolabilidade
” (STJ, HC 512.290/RJ, Sexta
da privacidade, protegida constitucionalmente
Turma, j. em 18/08/2020).
Em linha oposta, a jurisprudência do TSE, que adotava como regra geral a da
licitude da gravação ambiental, cabendo ao julgador, na análise de cada caso,
distinguir as situações em que a gravação de uma conversa era efetivada de
forma ardilosa, foi modificada em recente julgado, em sede de Representação
Eleitoral, tendo a Corte entendido que são clandestinas e, portanto, ilícitas as
gravações ambientais feitas em ambiente privado, ainda que por um dos
interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu consentimento, em Acórdão
que foi assim ementado:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. CANDIDATOS A PREFEITO E A VEREADOR. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL EM AMBIENTE PRIVADO. ILICITUDE DA PROVA. PROVIMENTO.
1. Nos termos do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n°
13.964/2019. a gravação ambiental é possível para fins de investigação ou
instrução criminal, por determinação judicial mediante requerimento da
autoridade policial ou do Ministério Público, demonstrando que por outro meio a
prova não poderia ser realizada e houver elementos probatórios razoáveis do
cometimento de crime cuja pena máxima supere quatro anos.
2. Nos termos do § 4°, do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n°
13.964/2019, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o
caput
prévio conhecimento das autoridades legitimadas no
do mesmo artigo
somente poderá ser utilizada em matéria de defesa, no âmbito de processo
criminal e desde que comprovada a integridade de seu conteúdo.
3. Num ambiente caracterizado pela disputa, como é o político, notadamente
acirrado pelo período eleitoral o desestímulo a subterfúgios espúrios voltados a
tumultuar o enlace eleitoral resguardando assim a privacidade e intimidade
constitucionalmente asseguradas, deve ser intensificado, de modo que reuniões
políticas privadas travadas em ambientes residenciais ou inequivocamente
reservados não se aprazem com gravações ambientais plantadas e clandestinas,
pois vocacionadas tão só ao uso espúrio em jogo político ilegítimo,
recrudescendo a possibilidade de manipulações.

4. São clandestinas e, portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em
ambiente privado, ainda que por um dos interlocutores ou terceiros a seu
rogo ou com seu consentimento, mas sem o consentimento ou ciência
inequívoca dos demais, dada inequívoca afronta ao inciso X, do art 5°, da
Constituição Federal. Ilícitas, do mesmo modo, as provas delas derivadas,
não se prestando a fundamentar condenação em representação eleitoral.
5. A compreensão aqui firmada não se afigura incompatível com a tese firmada
pelo E. STF no RE n° 583.937 (QO-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em
19.11.2009 -Tema 237), que teve como perspectiva o prisma da instrução
criminal sobremodo distinto do aqui tratado por força de expressa norma
constitucional (art. 5°, XII, parte final) e legal.
6. E tanto há distinção de enfoques que o próprio STF, no RE 1040515 (Rel.
Ministro Dias Toffoli - Tema 979), afetou a discussão da necessidade de
autorização judicial para legitimar gravação ambiental realizada por um dos
Num. 42989536 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

interlocutores ou por terceiro presente à conversa, para fins de instrução de ação
de impugnação de mandato eletivo, à luz do art. 5°, incs. II e XII da Constituição
da República.
7. Agravo Interno provido para julgar improcedente a Representação proposta
com base no art. 41-A da Lei 9.504/1997.
(AI nº 29364, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09/11/2021)
Embora nesse precedente o TSE tenha reconhecido como ilícitas as gravações
ambientais feitas em ambiente privado no âmbito de processos eleitorais, o voto
condutor ressalva que a compreensão nele firmada não se afigura incompatível
com a tese firmada pelo E. STF no RE n° 583.937 (QO-RG/RJ, rel. Min. Cezar
Peluso, j. em 19.11.2009 - Tema 237), que teve como perspectiva o prisma da
.
instrução criminal
Dessa forma, o presente caso enquadra-se nessa ressalva,

aplicando-se a tese
firmada pelo E. STF no RE n° 583.937 para os processos criminais, no
sentido de que “é lícita a prova consistente em gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”.
No caso dos autos, no Inquérito nº 3064-77.2014.6.16.0000, que deu início a
esta Ação Penal, foi juntado um
com gravações ambientais realizadas
pen drive
pelo recorrente CLEBER.
Em relação às gravações, o juiz de origem, na sentença, destacou que, “quanto
aos vídeos apresentados por CLEBER perante a autoridade policial para
embasar sua acusação, o laudo pericial concluiu que os vídeos foram produzidos
por dois equipamentos diferentes, foram gravados continuamente, sem
interrupções e pausas, sem qualquer indício de edição fraudulenta (fls. 467 a 473
. Confira-se o trecho:
do IP)”
Consta, ainda dos autos, que o réu CLEBER, antevendo a possibilidade de
NACIR não cumprir com suas promessas realizadas utilizou de equipamento de
gravação para registrar algumas situações ocorridas no período em que
confeccionavam provas para prejudicar ANTONIO MARCOS SEGURO. Senão
vejamos:
- CLEBER combina fraude com DANIEL e sua esposa ANDRIELE - 07min30seg
a 12 min48seg - fl. 217 do IP
- CLEBER orientando ROSILDA DA APARECIDA DE BASTOS sobre o
depoimento que deveria prestar contra ANTONIO MARCOS SEGURO e dando
dinheiro a ela - 12min50seg a 23min53seg - fl. 218 do IP
- CLEBER conversando com NACIR BRUGER e pegando dinheiro para pagar os
depoimentos e a caixinha de parabólica para LENITA DA APARECIDA
SANTANA KRUSTSCH - 25min a 27min59seg do IP
- CLEBER conversando com SONIA sobre ROSILDA - 31min20seg a
24min18seg do IP
- HELIO BUENO entregando dinheiro a MARCIO ROBERTO GLICERIO e
SEBASTIÃO KAMBÉ - 34min a 40 min - fl. 219 do IP
Importante destacar que quanto aos vídeos apresentados por CLEBER perante a
autoridade policial para embasar sua acusação, o laudo pericial concluiu que os
Num. 42989536 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

vídeos foram produzidos por dois equipamentos diferentes, foram gravados
continuamente, sem interrupções e pausas, sem qualquer indício de edição
fraudulenta (fls. 467 a 473 do IP)
A defesa dos réus NACIR BRUGER, SÔNIA BRUGER e RODRIGO BRUGER
afirma que essas gravações consistem em escutas ambientais que desrespeitam
os parâmetros legais, porque teriam sido obtidas mediante flagrante preparado.
Para contextualizar o momento em que foram realizadas as gravações, faz-se
necessário traçar uma linha do tempo em que os fatos ocorreram.
Num primeiro momento, tem-se que os fatos criminosos apurados nesta Ação
Penal iniciaram em 05/10/2012, dois dias antes das eleições de 2012. Naquele
ano, eram candidatos à prefeitura do Município de Turvo Antonio Marcos Seguro,
candidato eleito, bem como Nacir Agostinho Bruger e Roberto Dimas Garcia
Correa, candidatos não eleitos. Conforme consta da sentença, durante o período
eleitoral de 2012, NACIR AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER,
SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA,
DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS se
associaram para praticar diversos crimes destinados a cassar o Prefeito eleito,
Antonio Marcos Seguro, conseguindo, assim, a posse de NACIR AGOSTINHO
BRUGER na prefeitura de Turvo.
Cleber afirmou em juízo que os equipamentos utilizados para realizar as
gravações foram uma caneta e um relógio fornecidos pelo corréu NACIR e que o
objetivo era fazer gravações contra Antonio Marcos Seguro.
Promotor: O equipamento que o senhor usou pra gravação o que era e da
onde veio?
Cleber: Era uma caneta e um relógio espião que foram fornecidos pelo próprio
Nacir, que após o término disso tudo foi entregue pra ele novamente.

Promotor: quando ele deu isso por senhor, qual a finalidade de gravar isso
em vídeo? Chegou a dizer pro senhor tá aqui uma caneta de áudio e vídeo,
use isso pra gravar para que?

Cleber: A finalidade é o seguinte, ex eu chegava até uma pessoa e essa pessoa
sabia de algum crime que o Marcos seguro cometeu e eu gravaria essa pessoa
escondido, sem ela saber que tava ali dando um depoimento de algum crime
cometido pelo Marcos Seguro. O fundamento é esse. Levava até eles e depois
eles viam como usavam juridicamente isso aí.
:
Promotor A ideia dele era usar a gravação?
Cleber: Sim
:
Promotor Por que não foi utilizada por ele? Por que em nenhum momento
o grupo dele fez uso de gravação alguma?
Cleber: Isso, porque não foi encontrado elementos que eles achavam suficiente
e que valesse a pena colocar no processo.
:
Promotor As pessoas que o senhor procurou, o senhor perguntava se elas
tinham conhecimento de alguma coisa em relação ao Marcos Seguro? O
senhor fazia isso quando contactava elas?
Num. 42989536 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Cleber: Acontece o seguinte dr...
:
Promotor O senhor sabe se o Marcos tem alguma coisa de errado na
prefeitura, era essa a ...
Cleber: isso, no município as pessoas dificilmente vão na delegacia ou na justiça
eleitoral denunciar, geralmente corre boato e a gente vai lá e pergunta "quem
que fez? Foi o Prefeito? Foi a prefeitura que mandou fazer?" então a minha
função era essa, captar depoimento de pessoas que fossem verdadeiro pra
depois usar isso aí no processo pra eventualmente essas pessoas serem
intimadas.
:
Promotor Pelo que eu entendi o senhor não conseguiu isso, ninguém disse
que não teriam coisas
Cleber: Houve várias gravações, foram entregues todas a eles e pelo fato de não
serem utilizadas na visão deles não servia.
Esse fato foi confirmado pela ré DORIANE no seu interrogatório, em juízo:
:
Advogado 1 A senhora confirmou aqui que o Cleber recebeu do Nacir o tal
do relógio, da caneta
Doriane: Sim
:
Advogado 1 A senhora que entregou?
Doriane: Não, o Nacir
Segundo afirmaram CLEBER e DORIANE, as gravações apresentadas pelo
corréu CLEBER foram realizadas a pedido de NACIR com os instrumentos,
caneta e relógio por ele fornecidos, e que a função do recorrente CLEBER na
organização criminosa era a de encontrar provas para incriminar o prefeito eleito
Antonio Marcos Seguro.
No seu parecer, o Ministério Público Eleitoral bem pontuou:
Longe de representar uma situação de flagrante preparado, o que se nota, é que
o corréu Cleber Silva promoveu as gravações constantes no Apenso II ao mesmo
tempo em que buscava provas para instruir o processo de cassação do Prefeito
eleito, Antônio Seguro. Nesse sentido, o depoimento prestado pelo corréu Cleber
Silva demonstra que uma de suas funções na organização criminosa era
justamente a de realizar gravações (através de caneta e relógio fornecidos por
Nacir Bruger), no intuito de produzir provas falsas contra o Prefeito eleito.
Nessa linha, conclui-se que o réu NACIR era, na época das gravações (final do
ano de 2012), o principal interessado na cassação do prefeito eleito Antonio
Marcos Seguro. Forneceu os equipamentos e trabalhava junto. Era o principal
integrante da quadrilha (associação criminosa), tendo inicialmente solicitado as
gravações para CLEBER, o qual, em virtude de desentendimento entre os
integrantes do grupo criminoso, utilizou-as contra ele no Inquérito nº
3064-77.2014.6.16.0000.
Assim, pelo quadro fático-probatório delineado nos autos, tem-se que a espécie
não se equipara a flagrante preparado, modalidade de crime impossível. No caso
em tela, não foi o corréu CLÉBER que induziu ou instigou os réus para que eles
cometessem os delitos; ao contrário, foram os próprios réus que voluntariamente
Num. 42989536 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

iniciaram a empreitada no sentido de arrumar provas que ensejassem a
cassação do prefeito eleito Antônio Marcos Seguro.
Analisando o teor das conversas (mídia juntada nos ids. 38886416 e seguintes;
38886416 e seguintes) e o contexto em que capturados os vídeos, as gravações
ambientais afiguram-se lícitas, visto que as pessoas constantes nas gravações
protagonizaram diálogo normal sem indícios de indução, pelo que fica
descaracterizada a situação de flagrante preparado.
Diferentemente do alegado pelos recorrentes no sentido de que a sentença
destaca que a condenação se deu em razão das mídias confeccionadas por
CLÉBER – também condenado –, sem as quais não haveria como se concluir
por qualquer condenação, as gravações foram analisadas em conjunto com as
outras provas autônomas produzidas nos autos, especialmente nas colhidas em
juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Com efeito, assim constou na
sentença:

Contudo, além da harmonia entre as confissões em juízo dos réus CLEBER,
DORIANE, ROSILDA e LENITA, conforme se verá na sequência, há provas
contundentes sobre o cumprimento, ainda que parcial, das promessas de
vantagens realizadas através de CLEBER, com a finalidade de beneficiar NACIR.
1 - Da prova da entrega de veículo ao réu DANIEL como pagamento pela
declaração
prestada
em
desfavor
de
MARCOS
SEGURO
Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial a testemunha EDMAR
BRAZ confirmou ter vendido o veículo Brasília para CLEBER por R$ 1.500,00, no
dia 04 ou 05 de abril de 2013 e que entregou o veículo a DANIEL (fl. 118).
Em juízo, a testemunha EDIMAR BRAZ disse que negociou a Brasília com
Cleber conhecido como Mato Grosso; que foi em torno de R$ 1.500,00; o
pagamento foi em dinheiro; a negociação foi em Guarapuava e levou o carro em
Turvo e entregou para um rapaz chamado Daniel no mesmo dia; não conhecia
esta pessoa anteriormente; entregou na casa de Daniel; ele sempre compra
carro e revende; ele trabalha com revenda de carro e tem até uma loja; sempre
negocia com ele; Cleber ficou de voltar para transferir a Brasília mas não
voltaram mais.
Na fase policial DANIEL negou ter sido contratado por CLEBER para mentir mas
confirmou que recebeu um veículo de CLEBER porque estava precisando, não
sabendo
informar
a
razão
(fl.
159
do
IP).
Neste ponto cumpre destacar que DANIEL ANTUNES DE FREITAS prestou seu
depoimento em juízo no dia 03 de abril de 2013, ou seja, um dia antes de ter
recebido um veículo de CLEBER sem qualquer outra justificativa plausível que
não fosse a corrupção precedente.
2 - Da contratação de MARLENE PEDROSO pela empresa SPA SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA.
Ouvida perante a autoridade policial a responsável pela empresa SPA
SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA confirmou que MARLENE PEDROSO foi
contratada em 28.01.2014 por solicitação do RH da prefeitura juntamente com os
demais empregados com dispensa em 04.07.2014.
4 - Da contratação de ENI TEREZINHA DE ALMEIDA, esposa de CLEBER
Num. 42989536 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Em juízo ENI confirmou ter sido nomeada para cargo junto a Prefeitura
Municipal, contudo com a percepção de salário menor do que o que teria sido
prometido através de seu esposo CLEBER
5 - Da contratação de LENITA e entrega de caixa parabólica
Assim como MARLENE foi contratada pela empresa SPA SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA por indicação do RH da Prefeitura. Consta dos autos também
que recebeu como pagamento uma caixa de parabólica, o que foi indicado nas
interlocuções gravadas por CLEBER conforme se verá a frente.
Restou provada ainda a estadia dos índios MARCIO e SEBASTIÃO no Hotel
Recanto dos Pinheirais paga por GILMAR GARCIA com a finalidade de receber
orientações sobre o depoimento que prestaram em desfavor de MARCOS
SEGURO
MARCIO ROBERTO GLICERIO ouvido perante a autoridade policial confirmou
ter se hospedado no Hotel Recanto dos Pinheirais, em Turvo/PR antes de
prestar declarações na Polícia Federal ou na Justiça Federal e pagou a
hospedagem, não sabendo quem pagou a hospedagem de SEBASTIÃO KAMBÉ
(fl. 1620.
SEBASTIÃO KAMBÉ na fase inquisitorial e em juízo negou ter ficado hospedado
no Hotel Recanto dos Pinheirais, em Turvo/PR antes de prestar declarações na
Justiça Federal (fl. 165).
No entanto o gerente do Hotel Recanto dos Pinheirais confirmou a hospedagem
de MARCIO ROBERTO GLICERIO e SEBASTIÃO CAMBÉ no hotel em 02 e 03
de abril de 2013 (fl. 221 do IP).
Em seu depoimento na fase policial SERGIO DZIURDA disse que era porteiro do
Hotel Recanto dos Pinheirais e que os índios SEBASTIÃO CAMBÉ e MARCOS
GLICERIO ficaram hospedados em abril de 2013 e quem pagou a estadia foi
GILMAR GARCIA, que GILMAR pediu para o recibo ser feito em nome de
MARCIO GLICERIO; que os índios só saiam do quarto quando CLEBER
chegava no Hotel, ficavam por um certo tempo e depois saiam" (fl. 120 do IP).
Conforme bem frisado pelo Ministério Público Eleitoral, “as conversas gravadas
pelo senhor Cleber assumem ínfimo protagonismo no decreto condenatório
quando comparadas com as demais provas, consistentes em declarações por
escritura pública, laudos periciais, documentos constantes nas ações eleitorais,
comprovantes de registro e as provas testemunhais colhidas em juízo”.
Assim, ainda que as gravações fossem consideradas provas ilícitas, não haveria
proveito processual na declaração de nulidade dessas provas, uma vez que a
condenação foi lastreada em outras provas autônomas, tais como declarações
por escritura pública, depoimentos das testemunhas, interrogatório dos réus em
juízo, laudo de interceptação telefônica, dentre outras, todas desvinculadas da
.
gravação ambiental
Nesse sentido já decidiu o STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA
TÉCNICA. PARECER PSICOLÓGICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO PSÍQUICA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Num. 42989536 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. REAVALIAÇÃO DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
[...]
2. Validade da prova técnica afirmada pelo juízo de primeiro grau, pelo Tribunal
de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, via decisões fundamentadas, com
justificação suficiente para o cumprimento do dever imposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal.

3. Não há proveito processual na declaração de nulidade quando a
condenação é lastreada em provas autônomas, desvinculadas daquela cujo
reconhecimento do vício se requer, como no caso.
[...]
(STF, 1ª T., HC 160818 AgR, rel. Min. Rosa Weber, j. em 16/06/2020)

Pelo exposto, conclui-se que não há ilicitude nas gravações apresentadas pelo
corréu CLÉBER, vez que as informações fornecidas estão em consonância com
as demais provas autônomas produzidas nos autos, especialmente com
depoimentos testemunhais e com os interrogatórios dos réus colhidos em juízo.
Declarações prestadas perante o Tabelionato de Notas de Pitanga
A defesa dos réus NACIR BRUGER, SÔNIA BRUGER e RODRIGO BRUGER
alega que as declarações prestadas perante o Tabelionato de Notas de Pitanga
foram realizadas em circunstância de flagrante preparado, vez que teria havido
interferência de CLEBER sobre as testemunhas (corréus).
No Inquérito, foram juntadas declarações por escritura pública de Rosilda da
Aparecida de Bastos, Lenita da Aparecida Santana Krutsch e de Ademir de
Bastos prestadas em 11/06/2014 perante o referido serviço notarial (id.
38886466).
No caso, não há comprovação de que houve interferência de CLEBER nas
declarações dos réus Rosilda, Lenita e Ademir prestadas em cartório.
Além disso, as declarações prestadas por Rosilda e Lenita descrevendo a oferta
e recebimento de dinheiro, emprego e benesses para que prestassem
declaração falsa em desfavor do candidato Antônio Marcos Seguro foram
confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
constituindo assim um conjunto de prova robusto e conclusivo no sentido de
sustentar a condenação dos réus na sentença.
Pelo exposto, deve ser afastada a alegação de ilicitude das provas arguida pelos
recorrentes.
Falta de perícia na mídia de f. 476
A defesa do réu HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA alega que a mídia juntada pelo
réu CLEBER (f. 476) deveria ser submetida à perícia para comprovação de sua
validade, argumentado que nada impede que tenha sido adulterada.
Num. 42989536 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Contudo, a questão levantada encontra-se superada, vez que já foi realizada
perícia na mídia em questão, pelo Setor Técnico Científico do Departamento de
Polícia Federal (id. 38890366), tendo concluído o Perito Criminal Federal pela
ausência de elementos que indicassem ou sugerissem edições de caráter
fraudulento, tais como montagens, acréscimos, supressões ou adulterações
introduzidas de modo a alterar o seu conteúdo. Confira-se as respostas aos
quesitos apresentadas no Laudo:
LAUDO N 655/2016 - SETEC/SR/DPE/PR
IV. RESPOSTAS AOS QUESITOS
i) depuração dos vídeos e áudios gravados na mídia (pen drive) a fim de
que possam ser eliminados os ruídos e chiados com o escopo de propiciar
a compreensão;
Foram produzidas por pelo menos dois equipamentos diferentes. Nos vídeos
com legenda branca é possível ouvir um ruído periódico semelhante a um clique,
que ocorre exatamente a cada segundo, sendo provável que este ruído seja o
som dos ponteiros do relógio da pessoa que estava gravando, indicando que o
instrumento de gravação era seguro pela mão, próximo ao pulso.
A análise de coerência contextual indica que os vídeos foram gravados
continuamente, sem interrupções ou pausas. Foram realizados exames de
coerência perceptiva e contextual em todos os conteúdos dos arquivos e exames
acústicos nos trechos em que os exames de coerência perceptiva indicaram a
necessidade de uma análise mais detalhada, os quais não mostraram
descontinuidades ao longo das gravações. A análise espectral também não
mostrou nenhum indício de edição fraudulenta. No exame de coerência textual
não foram encontradas incoerências no encadeamento logico das conversas
gravadas, bem como não foram verificadas incompatibilidades entre o áudio e o
vídeo, em especial nos trechos em que é possível visualizar as falas das
pessoas. Assim, não foram encontrados nos vídeos questionados elementos que
indicassem ou sugerissem edições de caráter fraudulento, tais como montagens,
acréscimos, supressões ou adulterações introduzidas de modo a alterar o seu
conteúdo.
[...]

ii) certificar a autenticidade de todos os arquivos com o intuito de se
verificar a inexistência de qualquer fraude, montagem, sobreposição de
imagens ou áudios.
Não foram encontrados nos vídeos questionados elementos que indicassem ou
sugerissem edições de caráter fraudulento, tais como montagens, acréscimos,
supressões ou adulterações introduzidas de modo a alterar seu conteúdo e a
correspondência entre os registros e os fatos ocorridos na realidade.
Assim, deve ser afastada a alegação de necessidade de perícia na mídia
apresentada no Inquérito Policial.
No tocante à prova da existência de uma associação criminosa constituída com a
finalidade de prejudicar Antonio Marcos Seguro, o juízo de origem pontuou na
sentença o seguinte:
Num. 42989536 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

O réu CLEBER, pessoa que compareceu perante a autoridade policial para
informar sobre o esquema entabulado para obter a cassação de MARCOS
SEGURO, em juízo, reafirmou que após a apreensão da Kombi surgiu a
possibilidade de prejudicar MARCOS SEGURO, motivo pelo qual foi procurado
por VALDECIR, irmão do então candidato NACIR, para iniciar o plano criminoso.
CLEBER informou que inicialmente procuraram DANIEL em razão do fato do
motorista da Kombi ter parado em sua casa, momento antes da apreensão, para
pedir informações e que lhe ofereceram dinheiro para afirmar que lhe tinha sido
oferecido cesta básica e troca de voto. Esclareceu que após a vitória de
MARCOS SEGURO foi procurado por VALDECIR e NACIR para "arrumar" mais
provas contra o Prefeito eleito.
Informou que SONIA sabia dos acordos e conversou com ela sobre o pagamento
da mulher do Arroio Fundo (ROSILDA). Quanto a RODRIGO disse que ele lhe
entregou R$ 300,00 para pagamento de ROSILDA. Relatou que ELIO era
encarregado do contato com os índios, especialmente SEBASTIÃO e MARCIO e
participava das reuniões do grupo. HELIO teria ainda indicado ROSILDA em
razão de sua situação de miserabilidade. Afirmou que DORIANE era
coordenadora de campanha de NACIR, era o contato com os advogados e
participava do grupo, sendo que após a assunção de NACIR passou a ser Chefe
de Gabinete. Quanto a GILMAR, disse que contribuiu financeiramente com o
esquema, que pagou por exemplo abastecimento de seu veículo, pagou a
hospedagem dos índios no hotel.
A ré DORIANE, em juízo, confirmou a existência de plano estabelecido para
prejudicar MARCOS SEGURO, asseverando que MATO GROSSO (CLEBER)
orientou pessoas a comparecerem em cartório para prestar declaração falsa com
a finalidade de beneficiar NACIR. DORIANE confirmou ainda que estas pessoas
compareceram na Prefeitura após a assunção de NACIR ao cargo de Prefeito
para cobrar as promessas realizadas em troca das declarações falsas. Destacou
que estas pessoas seriam ANDRIELE, DANIEL e LENITA. Informou que outras
declarações falsas foram produzidas, mas não foram utilizadas. DORIANE
afirmou que NACIR desembolsou valores para que as testemunhas prestassem
declaração falsa e as promessas foram cumpridas com o emprego de LENITA,
da mulher de ADEMIR, MARLENE PEDROSO e da esposa de CLEBER.
DORIANE informou nada saber sobre a participação de VALDECIR, SONIA,
RODRIGO, HELIO e GILMAR e que quando tomou conhecimento dos fatos as
escrituras públicas com declarações falsas já estavam lavradas.
Os demais réus negaram qualquer envolvimento no fato delituoso. Assim,
conforme fundamentação tecida acima restou provada a falsificação de
depoimentos prestados através de escritura pública, bem como por depoimentos
prestados perante autoridade policial e judiciária, quais sejam:
- Declaração por escritura pública prestada por DANIEL ANTUNES DE FREITAS
em 09.10.2012 no Cartório de Turvo
- Declaração por escritura pública prestada por ANDRIELE RAIMUNDO em
09.10.2012 no Cartório de Turvo
Fatos que ensejaram o ajuizamento da Ação de Investigação Eleitoral nº
1214-21.2012.6.16.0044 em 23.11.2012 contra ANTONIO MARCOS SEGURO e
CARLOS SCHINEIDER pela prática do delito descrito no art. 299 do Código
Eleitoral.
Num. 42989536 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

- Declaração por escritura pública prestada por ROSILDA DA APARECIDA DE
BASTOS em 19/12/2012 no cartório de Turvo
- Declaração por escritura pública prestada por ADEMIR DE BASTOS em
01.11.2012
As declarações de ROSILDA DA APARECIDA DE BASTOS e ADEMIR DE
BASTOS foram utilizadas para "incrementar a prova" da Ação de Investigação
Eleitoral nº 1214-21.2012.6.16.0044.
Ainda, no sentido de prejudicar o Prefeito eleito, DANIEL ANTUNES DE
FREITAS, LENITA APARECIDA SANTANA, MARCIO ROBERTO GLICÉRIO e
SEBASTIÃO KAMBÉ prestaram declaração falsa na Ação de Investigação
Eleitoral nº 1214-21.2012.6.16.0044 e no recurso contra Expedição de Diploma
nº 1-43.2013.6.16.0044, precedidos do Inquérito Policial nº 227/2012.
Na mesma linha, conforme restou comprovado os testemunhos de DANIEL
ANTUNES DE FREITAS, LENITA APARECIDA SANTANA, MARCIO ROBERTO
GLICÉRIO e SEBASTIÃO KAMBÉ foram obtidos através de corrupção, uma vez
estas pessoas receberam proposta de vantagens pecuniárias, promessas de
emprego, entregas de cestas básicas, casas e outros benefícios, as quais foram
parcialmente cumpridas.
Inequívoco que a corrupção das testemunhas foi obtida por intermédio de
CLEBER, pois além da confissão de sua conduta, extrai-se dos autos a confissão
das corrompidas LENITA e ROSILDA, além da confissão extrajudicial de
ADEMIR e sua esposa MARLENE, as quais não foram ratificadas em juízo.
No tocante a participação dos demais réus, restou provado nos autos que os
delitos foram praticados com a finalidade de beneficiar o réu NACIR, o qual
disputou as eleições para o cargo de Prefeito e após sua derrota nas urnas,
buscou através da produção de declarações falsas obter a cassação de
MARCOS SEGURO e garantir sua assunção ao cargo, o que de fato ocorreu.
Provado ainda, que o esquema criminoso iniciou quando CLEBER foi procurado
para a confecção de provas falsas a partir do depoimento de DANIEL.
É certo que o réu CLEBER afirmou que VALDECIR, irmão de NACIR, foi a
primeiro a lhe procurar com interesse em prejudicar MARCOS SEGURO e que
teria poder de decisão no grupo nos demais atos que seguiram o falseamento de
provas. Ocorre que nada há nos autos que o réu VALDECIR permaneceu
vinculado ao grupo após esta abordagem inicial, uma vez que nenhuma outra
prova corroborou sua acusação, impingindo dúvida sobre a estabilidade de sua
colaboração, razão pela qual impõe-se a absolvição.
O conhecimento de SONIA ROTH BRUGER e seu filho RODRIGO sobre a
corrupção de testemunhas está demonstrada pela degravação da conversa
gravada por CLEBER acostada nas fls. 51/57 do Apenso II, na qual MATO
GROSSO relata a SONIA e RODRIGO que ROSILDA achou pouco a oferta de
R$ 200,00 para fazer a declaração falsa através de escritura pública, além do
fato de que RODRIGO teria entregado pessoalmente dinheiro CLEBER para
pagamento de ROSILDA, conforme depoimento prestado por CLEBER e
confirmação do recebimento do valor por ROSILDA.
Também em Juízo, a denunciada Lenita Aparecida Santana Krutsh confirmou
que teve contato pessoalmente com Sonia Roth Bruger, quando estava de dieta
de sete dias e Sonia foi visitá-la no paiol, onde disse que eles iriam doar uma
Num. 42989536 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

casa e emprego, mas não disse o salário desse emprego. Afirmou que depois,
através do Mato Grosso (Cleber), soube que Sonia disse que daria cesta básica,
casa e emprego a troco de a declarante fazer essa declaração no cartório para o
Nacir entrar no comando.
O envolvimento de HELIO BUENO DE OLIVEIRA está demonstrado na
degravação da conversa de fls. 77/79 do apenso II, na qual MATO GROSSO
conversa com HELIO sobre uma pessoa que prestaria declaração falsa em
desfavor de MARCOS SEGURO caso lhe entregassem uma cesta básica e
HELIO comenta que seria como com os índios. Ainda na degravação da
conversa acostada nas fls. 80/94, HELIO conversa com CLEBER e NACIR sobre
o pagamento da caixa de parabólica a testemunha LENITA que prestaria
declaração falsa em cartório no dia seguinte, recomendando que se fosse eles
"pegava essa só".
As denunciadas Lenita e Rosilda confirmaram, em juízo, que Hélio era a pessoa
que as procurava ou era com quem elas sempre falavam para o cumprimento
das promessas.
Quanto a GILMAR, o réu CLEBER disse que contribuiu financeiramente com o
esquema, que pagou, por exemplo, pelo abastecimento de seu veículo e pagou a
hospedagem dos índios no hotel.
Em Juízo, a testemunha Sergio Dzurdza, disse que era o porteiro do Hotel
Recanto dos Pinheirais, em Turvo, reafirmando o depoimento prestado no
inquérito policial, confirmou que os índios Sebastião Cambé e Marcio Glicério
ficaram hospedados no hotel por três dias, sendo que um deles estava com a
esposa. Confirmou, também, que Cleber foi lá algumas vezes, inclusive no check
in, e que as despesas foram pagas pelo denunciado Gilmar Garcia de Almeida,
que mandou que os recibos fossem feitos em nome de Marcio Glicério,
conferindo veracidade às confissões de Cleber Silva Reis e Doriane de Lara, no
tocante à participação do réu Gilmar na associação criminosa. Afirmou que foi o
próprio declarante quem recebeu o valor das despesas.
A participação de DORIANE foi delatada por CLEBER como a pessoa
responsável pela coordenação da campanha de NACIR e teria indicado a forma
de produção da prova testemunhal através de escritura pública e que após a
assunção de NACIR passou a ser Chefe de Gabinete e realizou a contratação
das testemunhas corrompidas como cumprimento da proposta de emprego
prometida. O conhecimento e participação do esquema criminoso foi confessado
pela própria ré em juízo.
Portanto, restou provada a autoria dos réus NACIR AGOSTINHO BRUGER,
SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA,
DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS
quanto ao delito previsto no art. 288 do Código Penal.
Conforme se depreende do conjunto probatório dos autos, após a vitória de
MARCOS SEGURO para o cargo de prefeito na cidade de Turvo, nas eleições
do ano de 2012, o grupo político formado por NACIR AGOSTINHO BRUGER,
HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA REIS se
associaram para a prática, inicialmente, do crime de falsidade ideológica eleitoral
(art. 350 do CE).
O
inicial da quadrilha era o de levar pessoas simples, sem
modus operandi
instrução, com dificuldades financeiras ao cartório para que prestassem
declarações falsas de que teriam recebido cesta básica com pedido de voto do
Num. 42989536 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

candidato eleito Antonio Marcos Seguro. Na sequência, com o ajuizamento da
AIJE n° 1214-21.2012.6.16.0044 e do RCED n° 1-43.2016.6.16.0044, ofereciam
dinheiro, emprego e outras benesses para que prestassem depoimento falso em
juízo.
Diante da comprovação de miserabilidade das rés ROSILDA APARECIDA DE
BASTOS e LENITA DA APARECIDA SANTANS KRUTSH, cooptadas pelo grupo
político, elas foram absolvidas com fundamento no art. 386, VI do CPP, ante a
presença da excludente da ilicitude do estado de necessidade, prevista nos arts.
23, I e 24 do CP.
A defesa da ré DORIANE argui a ausência de provas nos autos de que tenha
recebido qualquer vantagem ou de que tenha participado da suposta
organização criminosa. Assevera que a conduta da recorrente não se enquadra
na figura de coautoria ou de participação em relação aos crimes descritos na
denúncia, uma vez que era assessora de gabinete e que todas as medidas
tomadas foram de ordem do chefe do executivo, não tendo qualquer participação
nas negociações do prefeito.
Porém, os argumentos da ré não merecem ser acolhidos, eis que o grupo político
se reunia para selecionar as provas fraudulentas e definir como se daria o
ajuizamento das ações. Em juízo, a própria recorrente detalhou como ocorriam
essas reuniões da quadrilha, das quais ela participava:
Promotor: E era a senhora, o Cleber, o Gilmar e o Hélio?

Doriane: Essa reunião foi feita com os advogados que vieram lá do Mato Grosso

que foi indicado pelo Cleber. Daí a gente fez uma primeira reunião que foi até
no meu escritório, então fizemos assim reunião
Promotor: Foi tratado o que nessa reunião?
Doriane: Pra tratar de entrar com a ação.

Promotor: Mas eu pergunto assim, primeiro, quem estava presente lá além
dos advogados obviamente, a senhora, o Nacir... Quem mais?
Doriane: Eu, Nacir, Gilmar, Hélio, professor Roberto, Roberto de Oliveira

Promotor: O professor Roberto não era da oposição, do outro lado? O que ele
estava fazendo lá?

Doriane: Sim, era. É que quando houve essa ideia de cassar eles foram, só que
depois eles não continuaram, eles não participaram mais.
Promotor: A senhora, o Nacir, Hélio estava? Cleber?
Doriane: Sim. O Cleber estava
Promotor: Inclusive esses advogados vieram por indicação dele?
Doriane: É, eram amigo dele lá do Mato Grosso
Promotor: E o Gilmar estava também? (inaudível)
Doriane: O Gilmar não lembro agora se estava
Num. 42989536 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Promotor: Houve outras reuniões entre a senhora, o Nacir, o Cleber, o Hélio e o
Gilmar? Que não com esses advogados pra tratar dessa ação?

Doriane: Teve quando foi marcado uma audiência aqui que foi em abril de 2013,
que daí esses advogados vieram e a gente teve reunião novamente, por que as
tratativas do Nacir eram com o Cleber, a gente não tinha muito contato assim
com o Cleber. Quando esses advogados vieram foram orientados, foi mandado o
Marcio vim que era lá de Cândido de Abreu, pra serem orientados quanto a
audiência.
Promotor: De quem foi essa ideia?
Doriane: O Cleber.
Além disso afirmou que também participava da escolha das testemunhas que
prestaram declaração falsa no cartório:
Promotor: E quem fez as orientações dos índios ou pelo menos desse Marcio?

Doriane: Eu acredito que foi o Cleber, porque eles não foram. Eu até
acompanhei o Cleber até a casa de uma senhora que tinha a escritura
pública, mas essa mulher não sabia de nada, não tinha um depoimento que
pudesse ser bom, era uma pessoa que dizia que não lembrava
A defesa de
e
NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER
sustenta que, mesmo depois de transcorrida toda a
RODRIGO BRUGER
instrução processual, não ficou comprovada a existência de associação
criminosa, porquanto a reunião dos acusados se deu única e tão somente para
levar ao conhecimento do juízo eleitoral a existência de efetiva e real
irregularidade por parte de Antonio Marcos Seguro.
Todavia, foi comprovado, conforme será tratado na sequência, que DANIEL,
ROSILDA, ANDRIELE e ADEMIR receberam benesses do grupo político para
que fizessem declaração falsa em cartório, incorrendo na prática de falsidade
ideológica eleitoral. Da mesma forma, DANIEL e LENITA prestaram falso
testemunho mediante suborno em benefício do grupo político, com o fim de
incriminar Antonio Marcos Seguro.
Analisando o interrogatório de ADEMIR, em juízo, constata-se a ligação entre
CLÉBER e NACIR, para a feitura das declarações no Cartório de Turvo. Veja-se:
ADEMIR afirmou que foi ao cartório de Turvo acompanhado de CLEBER “Mato
Grosso”. A declaração custou R$ 88,83 (id. 38882366).
Em relação ao custo da declaração, na sentença o juízo de origem destacou que:
Outro ponto que salta aos olhos é o fato de que pessoas extremamente simples
e desprovidas de recursos financeiros não teriam se dirigido ao Cartório de
Registro Civil espontaneamente, sem qualquer orientação, para registrar suas
acusações em face de Marcos Seguro ao alto custo financeiro de R$ 88,83, sem
qualquer acordo entre si, não fosse a articulação confessada pelo réu CLEBER.
Por sua vez, a defesa do réu NACIR esclareceu, nas razões do recurso (id.
38931916 fl. 53) que os interessados (NACIR) fizeram o pagamento das
escrituras e que o pagamento de escrituras de declaração pela parte autora, na
colheita de provas para quaisquer ações (AIJE, AIME e RCED) em sede de
abuso de poder, é lícito, nos termos do art. 22 da LC 64/1990.
Num. 42989536 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Ou seja, NACIR entregou dinheiro para que CLEBER efetuasse o pagamento
das certidões no Cartório.
O depoimento da testemunha João Maria Duarte Filho, tabelião e oficial do
Cartório de Registro Civil de Turvo, no sentido de que Cleber “Mato Grosso” foi
no Cartório de Turvo, dias antes das declarações, solicitar informações a respeito
do procedimento do Cartório para lavratura das declarações, corrobora as
provas dos autos de que as declarações falsas prestadas pelos réus DANIEL,
ANDRIELE, ADEMIR e ROSILDA foram providenciadas por CLEBER a mando
de NACIR e de seu grupo, que efetuou o seu pagamento.
Por seu turno, a ré DORIANE afirmou que era o “Mato Grosso” (Cleber) que fazia
as declarações com as pessoas, e que ela tinha acesso aos documentos antes e
ainda, que teve outras declarações que não foram utilizadas no processo.
Confira-se:
Juíza: A senhora pode mencionar quem seriam as pessoas que fizeram
declarações a pedido do Mato Grosso e que depois foram lá cobrar essa
promessa?

Doriane: é a Andrieli, Daniel, Lenita, eu só não atendi essa Rosilda que diz
ai que eu atendi ela algumas vezes, só não atendi essa Rosilda.
:
Juíza E a senhora sabe se essa declaração que essas pessoas prestaram a
pedido do Mato Grosso né, e com essa promessa, se o que elas declararam
era verdade ou foi pedido que elas prestassem uma declaração falsa?

Doriane: Eu acredito que foi pedido, porque teve outras declarações que
não foram utilizadas no processo
Doriane: Não, antes
Juíza: Enquanto estava acontecendo a senhora tinha conhecimento?

Doriane: Sim, porque o Mato Grosso que fazia essas declarações com essas
pessoas, e eu por exemplo tinha acesso a esses documentos antes.

Juíza: O Mato Grosso levava pra senhora áudios, vídeos de gravações que ele
fazia para analisar se era interessante ou não?

Doriane: Dessas pessoas não, eu acredito que delas ele nem chegou a fazer
áudio e vídeo, ele fazia as declarações lá.

Juíza: De outras pessoas, ele levava algum tipo de gravação? Como que
chegava a informação? Era pra senhora que ele apresentava o que ele estava
seguindo inaudível. ?

Doriane: Não. Ele tinha o equipamento que era uma caneta e um relógio do
Nacir, mas para mim ele não levava os vídeos.

Juíza: O Nacir também tinha conhecimento de tudo que estava sendo feito pra
cassação do Marcos Seguro? Ele tinha?
Doriane: com certeza. Ele, o vice dele inclusive, que não está aqui
Num. 42989536 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Juíza: O vice dele, não foi denunciado. A senhora sabe se o Nacir desembolsou
valores dele para pagamento de alguma dessas testemunhas, dessas pessoas
que prestaram declaração?
:
Doriane Esses custos eram bancados pelo Nacir.
O envolvimento de HELIO BUENO DE OLIVEIRA foi descrito na sentença, no
seguinte trecho:
O envolvimento de HELIO BUENO DE OLIVEIRA está demonstrado na
degravação da conversa de fls. 77/79 do apenso II, na qual MATO GROSSO
conversa com HELIO sobre uma pessoa que prestaria declaração falsa em
desfavor de MARCOS SEGURO caso lhe entregassem uma cesta básica e
HELIO comenta que seria como com os índios. Ainda na degravação da
conversa acostada nas fls. 80/94, HELIO conversa com CLEBER e NACIR sobre
o pagamento da caixa de parabólica a testemunha LENITA que prestaria
declaração falsa em cartório no dia seguinte, recomendando que se fosse eles
"pegava essa só".
DORIANE, em juízo, afirmou que HÉLIO participava das reuniões da quadrilha:
Promotor: E era a senhora, o Cleber, o Gilmar e o Hélio?

Doriane: Essa reunião foi feita com os advogados que vieram lá do Mato Grosso

que foi indicado pelo Cleber. Daí a gente fez uma primeira reunião que foi até
no meu escritório, então fizemos assim reunião
Promotor: Foi tratado o que nessa reunião?
Doriane: Pra tratar de entrar com a ação.

Promotor: Mas eu pergunto assim, primeiro, quem estava presente lá além
dos advogados obviamente, a senhora, o Nacir Quem mais?
Doriane: Eu, Nacir, Gilmar, Hélio, professor Roberto, Roberto de Oliveira

Promotor: O professor Roberto não era da oposição, do outro lado? O que ele
estava fazendo lá?

Doriane: Sim, era. É que quando houve essa ideia de cassar eles foram, só que
depois eles não continuaram, eles não participaram mais.
Promotor: A senhora, o Nacir, Hélio estava? Cleber?
Doriane: Sim. O Cleber estava
Promotor: Inclusive esses advogados vieram por indicação dele?
Doriane: É, eram amigo dele lá do Mato Grosso
Promotor: E o Gilmar estava também? (inaudível)
Doriane: O Gilmar não lembro agora se estava

Promotor: Houve outras reuniões entre a senhora, o Nacir, o Cleber, o Hélio
e o Gilmar? Que não com esses advogados pra tratar dessa ação?
Num. 42989536 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Doriane: Teve quando foi marcado uma audiência aqui que foi em abril de
2013, que daí esses advogados vieram e a gente teve reunião novamente,
por que as tratativas do Nacir eram com o Cleber, a gente não tinha muito
contato assim com o Cleber. Quando esses advogados vieram foram
orientados, foi mandado o Marcio vim que era lá de Cândido de Abreu, pra
serem orientados quanto a audiência.
A par disso, ROSILDA e ADEMIR afirmaram que procuravam HÉLIO na
prefeitura para o cumprimento das promessas de emprego.
ROSILDA:

Juíza: ele pediu para falar alguma coisa que prejudicasse o Antônio Marco
Seguro?
Rosilda: não, tipo assim, o atual prefeito que era o Nacir né, tinha me
prometido a casa, eu fui por causa disso a primeira vez, pela casa, pelo
salário, pelo emprego, eu só queria o emprego e pela casa que eu morava
dentro do Paiol né e aí eu ia na prefeitura todos os santos dia, bater chinelo

com meu bebezinho recém-nascido no colo. O Hélio me esperava na porta
já, dizendo que ia arrumar emprego para mim todo dia e esse emprego
nunca chegou a vim, aí eu procurei o Mato Grosso e decidi ir para Pitanga
denunciar de novo.

Juíza: Eu entendi. Então o Mato Grosso foi lá na sua casa e lhe pediu vamos
fazer uma declaração que o Nacir não cumpriu o que ele prometeu, que era
emprego, cesta básica e casa.

ADEMIR:

Juíza: o senhor conversou com o Nacir depois que já tinha conversado com o
Mato Grosso?
Ademir: exatamente
Juíza: sobre essa proposta de cesta básica?
Ademir: foi só uma vez e daí eu procurava o Nassir pra ele cumprir o que ele

tinha prometido, mas nunca encontrava. Sempre era a Doriane e o Hélio que
estavam lá e sempre eles me enrolavam, e ia passando e me enrolando me
enrolando, daí que nós resolvemos
Juíza: a Doriane e quem enrolavam o senhor?
:
Ademir a Doriane e o Hélio, Hélio Bueno

Juíza: e a Doriane e o Hélio sabiam dessa promessa que o Nacir tinha feito pro
senhor?
Ademir: sabiam, eles sabiam de tudo
Juíza: como que o senhor sabe que eles tinham conhecimento dessa promessa?
Num. 42989536 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Ademir: é que na verdade eles sabiam porque eles sabiam de tudo, porque eles
estavam tudo junto né e daí quando eu procurava eles pra mim cobrar o que eles
tinham me prometido, que eu tava desempregado, passando necessidade, eles
só ficavam me enrolando

Juíza: e a Doriane e o Helio sabiam que essa promessa de cesta básica, de
salário, era porquê o senhor tinha ido lá no cartório contar que o Marcos Seguro
tinha mandado cesta básica lá pro senhor?
Ademir: nessa parte eu não sei que eles sabiam, só que daí eles sabiam que o
Nacir tinha prometido emprego pra nós
De outro lado,
e
NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER
sustentam que, para fundamentar a existência dos delitos,
RODRIGO BRUGER
a sentença condenatória utilizou apenas as acusações do corréu CLÉBER "Mato
Grosso", corroboradas por suas gravações. Aduzindo que se trata de prova
parcial, já que produzida justamente com objetivo escuso de vingança e
extorsão. Que para além do depoimento de CLEBER e de suas gravações, utiliza
a suposta confissão de DORIANE, quem em seu próprio depoimento confessa
sua inimizade e automático interesse em prejudicar NACIR. Ainda, utiliza o
depoimento de ENI, esposa de CLÉBER, mas refuta todas as demais provas e
depoimentos que demonstram a necessidade e absolvição dos recorrentes.
Afirma que é preciso ter cautela nos depoimentos de CLEBER. Sustenta que,
segundo o entendimento jurisprudencial, "palavra de corréu não é suficiente para
comprovação de crime".
De fato, assiste razão aos recorrentes quando afirmam que é preciso ter cautela
nos depoimentos prestados pelo corréu CLEBER. Conforme destacado pelos
recorrentes, o e. juiz Paulo Afonso da Motta Ribeiro, relator da Ação Cautelar à
época, já se manifestou nesse sentido quando do indeferimento do pedido de
prisão cautelar do réu CLEBER (id. 38872316) em que assentou:
A confissão do requerido – que compareceu à Justiça Eleitoral e fez sua
denúncia simplesmente porque não recebeu as vantagens prometidas por
NACIR AGOSTINHO BRUGER – não pode ser valorada com peso absoluto, eis
que a inescondível intenção do acusado é a de se vingar de seus antigos
comparsas. Não se pode ignorar que se o requerido, por vontade própria, afirma
que anteriormente elaborou um plano criminoso, pode, em alguma medida,
mentir novamente. Por isso suas afirmações devem ser recebidas e sopesadas
com a cautela devida.
Da mesma forma, não se desconhece o entendimento jurisprudencial de que
"palavra de corréu, isolada, não é suficiente para comprovação de crime”,
conforme abaixo se vê:
DENÚNCIA. CRIMES DE PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE
DEFESA: VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES. PRELIMINARES
REJEITADAS. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. É apta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma
pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal. Basta que, da leitura da peça acusatória, possam-se
vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em tese,
Num. 42989536 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa. Precedentes.
2. O procedimento especial previsto no art. 514 do Código de Processo Penal
não é de ser aplicado ao funcionário público que deixou de exercer a função na
qual estava investido. Precedentes.
3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas
pela defesa, mormente se foram elas consideradas descabidas pelo órgão
julgador a quem compete a avaliação da necessidade ou conveniência da prova.
Precedentes.
4. Preliminares rejeitadas.
5. Os depoimentos e laudos acostados aos autos não apresentam elementos de
convicção suficientes para a formação de juízo de certeza sobre a
responsabilização criminal do Réu pelos crimes de peculato, corrupção passiva e
falsidade ideológica. Falta nos autos prova irrefutável a demonstrar a
materialidade e autoria dos crimes a ele imputados.

6. A delação de corréu e o depoimento de informante não podem servir
como elemento decisivo para a condenação, notadamente porque não lhes
são exigidos o compromisso legal de falar a verdade.
7. Ação penal julgada improcedente.
(STF, Tribunal Pleno, AP 465, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/04/2014)
Porém, ao contrário do que afirmam os recorrentes, a condenação dos réus, na
sentença, se baseou em farto conjunto probatório e não apenas na denúncia de
CLEBER, que serviu apenas como um início de prova.
Inclusive, foi comprovado o relacionamento dos integrantes da quadrilha (grupo
político) HELIO, DORIANE, NACIR com os réus DANIEL e ANDRIELE, em
virtude dos desdobramentos dos crimes perpetrados, qual seja o fornecimento
de dinheiro (manutenção) do réu DANIEL, durante a fase do inquérito que
originou esta Ação Penal (no ano de 2016), no Auto Circunstanciado de
interceptação telefônica (id. 38872766) da Polícia Federal.
Com efeito, durante as investigações, na fase do Inquérito que originou esta
ação penal, o Ministério Público ajuizou Ação Cautelar probatória que foi
autuada sob o nº 52-84.2016.6.16.0000 (apensada a estes autos no id.
38872366), na qual foi deferido o pedido de interceptação telefônica e de fluxo
de comunicações em sistemas de informática e telemática contra CLEBER
SILVA REIS, NACIR AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER e
DORIANE DE LARA.
Num. 42989536 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Naqueles autos, foi juntado Auto Circunstanciado de interceptação telefônica (id.
38872766) da Polícia Federal em que constam mensagens que são,
possivelmente, de HELIO, que recebeu de DANIEL, o qual estava preso, que
encaminhou cópias para DORIANE. Nessas mensagens DANIEL pede dinheiro,
dizendo que estaria correndo risco de vida por causa de dívidas, pede para que
o receptor da mensagem vá falar com a ANDRIELE, afirma que a Dori está
faltando com a palavra e solicita que fale com NACIR, afirmado “diga pro Nacir
...”, conforme abaixo se vê:
se eu cai
[...]
Das mensagens, não há dúvidas quanto ao pagamento em dinheiro feito para
DANIEL, para que mentisse em declaração por escritura pública e em juízo
quando prestou depoimento como testemunha, pelo grupo político formado por
NACIR, CLEBER, HELIO e DORIANE.
Fato este, que também foi confirmado em juízo pela ré DORIANE:

: O Ademir não pegou trabalho nenhum, só a esposa dele.
Doriane
O Daniel
trabalhou em uma empresa de lixo.
Sabe se foi por indicação do Nacir? A pedido do Nacir?
Promotor:

Sim, sim.
Doriane:
Depois o Daniel foi preso e ficou preso, a gente dava
manutenção para a esposa dele
Pelo exposto, ficou provado que NACIR AGOSTINHO BRUGER, HELIO BUENO
DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA REIS se associaram, em
quadrilha ou bando.
Em que pese o juízo de origem ter entendido pela aplicação da lei penal com a
nova redação do art. 288 do CP, a condenação deve ser mantida, porquanto
houve a associação de quatro pessoas em quadrilha ou bando, para o fim de
cometerem crimes, pelo que os recursos apresentados por NACIR
AGOSTINHO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e
.
CLEBER SILVA REIS não merecem provimento neste ponto
[...]

II.iii – Embargos de declaração apresentados por NACIR AGOSTINHO
BRUGER
II.iii.a - Omissão e contradição no Acórdão quanto à análise da suposta
ocorrência de flagrante preparado
O embargante NACIR AGOSTINHO BRUGER alega que há omissão e
contradição no Acórdão quanto à análise da suposta ocorrência de flagrante preparado.
Num. 42989536 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Sustenta que, apesar de ter sido consignado no Acórdão que é lícita a prova consistente em
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, há
omissão e contradição, uma vez que as razões recursais não se insurgiram à possibilidade
lícita de gravação ambiental por um dos interlocutores, mas sim à forma que se utiliza de tal
instituto para o fim próprio, específico e prejudicial em detrimento do agente que se induz e
instiga ao cometimento de prática ilícita. Assevera que o corréu CLÉBER confessou, em seu
depoimento em juízo, ter articulado, através de um deputado, para direcionar a respectiva
gravação ao maior interessado e adversário político do ora embargante, o então prefeito
. Além disso, teria falseado nos autos declarações colhidas por escrituras
MARCOS SEGURO
públicas, prestadas na segunda vez por testemunhas manipuladas e de escassas condições
financeiras, visto que sequer sabiam esclarecer a razão para terem ido na segunda vez ao
cartório, revelando evidente armação para a denúncia em face do embargante. Alega que a
sentença e o Acórdão se fundamentaram, sobretudo, em elementos maculados
confeccionados por CLÉBER e dessa forma não haveria possibilidade de se concluir pela
condenação de NACIR sem a presença das referidas provas que seriam ilícitas. Argui que no
caso deveria ter sido aplicada a teoria
.
fruits of the poisonous tree
Todavia não há omissão ou contradição no Acórdão no ponto em que foi afastada
a tese da ocorrência de flagrante preparado.
Com efeito, após análise detalhada de todas as provas constantes dos autos,
inclusive do inteiro teor do interrogatório do corréu CLEBER que constou na sentença, ficou
consignado no Acórdão que não houve flagrante preparado.
Além disso, constou especificamente que o próprio NACIR forneceu os
equipamentos para que CLÉBER fizesse as gravações e trabalhava junto, tendo sido
destacado que não foi o corréu CLÉBER que induziu ou instigou os réus para que eles
cometessem os delitos; ao contrário, foram os próprios réus que voluntariamente iniciaram a
empreitada no sentido de arrumar provas que ensejassem a cassação do prefeito eleito
.
ANTÔNIO MARCOS SEGURO
De outro lado, foi destacado que "ainda que as gravações fossem consideradas
provas ilícitas, não haveria proveito processual na declaração de nulidade dessas provas, uma
vez que a condenação foi lastreada em outras provas autônomas, tais como declarações por
escritura pública, depoimentos das testemunhas, interrogatório dos réus em juízo, laudo de
".
interceptação telefônica, dentre outras, todas desvinculadas da gravação ambiental
Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho do acórdão que afastou a
ocorrência de flagrante preparado:
[...]
Nulidade da Sentença em Razão de Flagrante Preparado na Obtenção das
Gravações Realizadas pelo Corréu CLEBER e nos depoimentos realizados
por Escritura Pública
A defesa dos réus NACIR BRUGER, SÔNIA BRUGER e RODRIGO BRUGER
suscitou a nulidade sentença sob a alegação de que, para amparar a
Num. 42989536 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

condenação dos acusados, foram utilizadas gravações e declarações prestadas
perante o Tabelionato de Notas de Pitanga obtidas sob a situação de flagrante
preparado.
Afirmam que as gravações produzidas pelo corréu CLEBER DA SILVA Reis
tratam-se de escutas ambientais que desrespeitam os parâmetros legais,
configurando flagrante preparado, consistente na prática de atos de indução, por
parte do interlocutor, para que o agente pratique um ilícito. Além disso, alegam
que as declarações prestadas perante o Tabelionato de Notas de Pitanga, em
que os depoentes confirmam que teriam prestado declarações e testemunhos
falsos para prejudicar o Prefeito Antônio Seguro, foram realizadas em
circunstância de flagrante preparado, vez que teria havido interferência de
CLEBER sobre as testemunhas.
A ilicitude da prova, conforme assentado na doutrina e na jurisprudência, liga-se
ao modo de sua obtenção, com desrespeito aos direitos fundamentais de
privacidade e intimidade.
A respeito, leciona Renato Brasileiro de Lima (
, Jus
Manual de Processo Penal
Podivm, 7ª ed., 2019, p. 641-763.) que a prova será considerada ilícita quando
for obtida através da violação de regra de direito material (penal ou
. Ensina o doutrinador que
inviolabilidades previstas
constitucional)
são várias as
na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional para resguardo dos
direitos fundamentais da pessoa: inviolabilidade da intimidade, da vida privada,
da honra, da imagem (CF, art. 5°, X), inviolabilidade do domicilio (art. 5°, XI),
inviolabilidade do sigilo das comunicações em geral e dos dados (CF art. 5°, XII),
vedação ao emprego da tortura ou de tratamento desumano ou degradante (CF,
a 5°, III), respeito à integridade física e moral do preso (CF, art. 5°, XLIX).
O jurista descreve o flagrante preparado da seguinte forma:
Flagrante preparado/provocado ocorre quando alguém (particular ou autoridade
policial), de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de
prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências
para que o delito não se consume.
Destaca, ainda, que:
Como adverte a doutrina, nessa hipótese de flagrante o suposto autor do delito
não passa de um protagonista inconsciente de uma comédia, cooperando para a
ardilosa averiguação da autoria de crimes anteriores, ou da simulação da
exterioridade de um crime.
Acerca do flagrante preparado, confira-se o teor da Súmula n° 145 do Supremo
Tribunal Federal:
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a
sua consumação.
Num. 42989536 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Por sua vez, o art. 157,
do Código de Processo Penal dispõe sobre as
caput
provas ilícitas:
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas
constitucionais ou legais.
Gravações Ambientais
Norberto Avena explica que, na gravação ambiental, não há a presença de um
terceiro. Nessa linha, um dos interlocutores capta a conversa ou comportamento
que mantém com o outro, não havendo a ciência deste último quanto a essa
circunstância (
, Método, 2ª ed., p. 515).
Processo Penal
Acerca da sua utilização, a lição de Rodrigo Lopes Zílio é no sentido de que, se
inexiste qualquer indicativo de induzimento no desenrolar da conversa captada
ambientalmente, revelando-se uma espontaneidade no diálogo mantido com o
acusado, não há por que obstar o uso do meio de prova obtida licitamente (
, Jus Podivm, 3ª ed., p. 55).
Crimes Eleitorais
Não se desconhece o intenso debate doutrinário e jurisprudencial sobre o tema,
especificamente após a edição da Lei n° 13.964/2019 (pacote anticrime), mas o
que se verifica, em regra, nos processos criminais, é que a gravação ambiental
por um dos interlocutores vem sendo admitida como prova lícita, segundo
posição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Com
efeito, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido ao
regime de repercussão geral (RE 583937), fixou a tese de que é lícita a prova
consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem
.
conhecimento do outro
Em relação à necessidade de autorização judicial para a gravação de diálogo por
um dos seus comunicadores, o e. Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Rogerio Schietti Cruz, relator do HC 512.290/RJ, destacou no seu voto que a Lei
n. 9.296, de 24/7/1996, mesmo com as inovações trazidas pela Lei n.
13.964/2019, não dispôs sobre a necessidade de autorização judicial para a
. Asseverou que
gravação de diálogo por um dos seus comunicadores
remanesce a reserva jurisdicional apenas aos casos relacionados à captação por
terceiros, sem conhecimento dos comunicadores, quando existe a inviolabilidade
(STJ, HC 512.290/RJ, Sexta
da privacidade, protegida constitucionalmente
Turma, j. em 18/08/2020).
Em linha oposta, a jurisprudência do TSE, que adotava como regra geral a da
licitude da gravação ambiental, cabendo ao julgador, na análise de cada caso,
distinguir as situações em que a gravação de uma conversa era efetivada de
forma ardilosa, foi modificada em recente julgado, em sede de Representação
Eleitoral, tendo a Corte entendido que são clandestinas e, portanto, ilícitas as
gravações ambientais feitas em ambiente privado, ainda que por um dos
interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu consentimento, em Acórdão
que foi assim ementado:
Num. 42989536 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. CANDIDATOS A PREFEITO E A VEREADOR. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL EM AMBIENTE PRIVADO. ILICITUDE DA PROVA. PROVIMENTO.
1. Nos termos do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n°
13.964/2019. a gravação ambiental é possível para fins de investigação ou
instrução criminal, por determinação judicial mediante requerimento da
autoridade policial ou do Ministério Público, demonstrando que por outro meio a
prova não poderia ser realizada e houver elementos probatórios razoáveis do
cometimento de crime cuja pena máxima supere quatro anos.
2. Nos termos do § 4°, do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n°
13.964/2019, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o
caput
prévio conhecimento das autoridades legitimadas no
do mesmo artigo
somente poderá ser utilizada em matéria de defesa, no âmbito de processo
criminal e desde que comprovada a integridade de seu conteúdo.
3. Num ambiente caracterizado pela disputa, como é o político, notadamente
acirrado pelo período eleitoral o desestímulo a subterfúgios espúrios voltados a
tumultuar o enlace eleitoral resguardando assim a privacidade e intimidade
constitucionalmente asseguradas, deve ser intensificado, de modo que reuniões
políticas privadas travadas em ambientes residenciais ou inequivocamente
reservados não se aprazem com gravações ambientais plantadas e
clandestinas, pois vocacionadas tão só ao uso espúrio em jogo político ilegítimo,
recrudescendo a possibilidade de manipulações.
4. São clandestinas e, portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em
ambiente privado, ainda que por um dos interlocutores ou terceiros a seu
rogo ou com seu consentimento, mas sem o consentimento ou ciência
inequívoca dos demais, dada inequívoca afronta ao inciso X, do art 5°, da
Constituição Federal. Ilícitas, do mesmo modo, as provas delas derivadas,
não se prestando a fundamentar condenação em representação eleitoral.
5. A compreensão aqui firmada não se afigura incompatível com a tese firmada
pelo E. STF no RE n° 583.937 (QO-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em
19.11.2009 -Tema 237), que teve como perspectiva o prisma da instrução
criminal sobremodo distinto do aqui tratado por força de expressa norma
constitucional (art. 5°, XII, parte final) e legal.
6. E tanto há distinção de enfoques que o próprio STF, no RE 1040515 (Rel.
Ministro Dias Toffoli - Tema 979), afetou a discussão da necessidade de
autorização judicial para legitimar gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores ou por terceiro presente à conversa, para fins de instrução de ação
de impugnação de mandato eletivo, à luz do art. 5°, incs. II e XII da Constituição
da República.
7. Agravo Interno provido para julgar improcedente a Representação proposta
com base no art. 41-A da Lei 9.504/1997.
Num. 42989536 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

(AI nº 29364, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09/11/2021)
Embora nesse precedente o TSE tenha reconhecido como ilícitas as gravações
ambientais feitas em ambiente privado no âmbito de processos eleitorais, o voto
condutor ressalva que a compreensão nele firmada não se afigura incompatível
com a tese firmada pelo E. STF no RE n° 583.937 (QO-RG/RJ, rel. Min. Cezar
Peluso, j. em 19.11.2009 - Tema 237), que teve como perspectiva o prisma da
.
instrução criminal
Dessa forma, o presente caso enquadra-se nessa ressalva,

aplicando-se a tese
firmada pelo E. STF no RE n° 583.937 para os processos criminais, no
sentido de que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada
por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.
No caso dos autos, no Inquérito nº 3064-77.2014.6.16.0000, que deu início a
esta Ação Penal, foi juntado um
com gravações ambientais realizadas
pen drive
pelo recorrente CLEBER.
Em relação às gravações, o juiz de origem, na sentença, destacou que, quanto
aos vídeos apresentados por CLEBER perante a autoridade policial para
embasar sua acusação, o laudo pericial concluiu que os vídeos foram produzidos
por dois equipamentos diferentes, foram gravados continuamente, sem
interrupções e pausas, sem qualquer indício de edição fraudulenta (fls. 467 a
. Confira-se o trecho:
473 do IP)
Consta, ainda dos autos, que o réu CLEBER, antevendo a possibilidade de
NACIR não cumprir com suas promessas realizadas utilizou de equipamento de
gravação para registrar algumas situações ocorridas no período em que
confeccionavam provas para prejudicar ANTONIO MARCOS SEGURO. Senão
vejamos:
- CLEBER combina fraude com DANIEL e sua esposa ANDRIELE - 07min30seg
a 12 min48seg - fl. 217 do IP
- CLEBER orientando ROSILDA DA APARECIDA DE BASTOS sobre o
depoimento que deveria prestar contra ANTONIO MARCOS SEGURO e dando
dinheiro a ela - 12min50seg a 23min53seg - fl. 218 do IP
- CLEBER conversando com NACIR BRUGER e pegando dinheiro para pagar os
depoimentos e a caixinha de parabólica para LENITA DA APARECIDA
SANTANA KRUSTSCH - 25min a 27min59seg do IP
- CLEBER conversando com SONIA sobre ROSILDA - 31min20seg a
24min18seg do IP
- HELIO BUENO entregando dinheiro a MARCIO ROBERTO GLICERIO e
SEBASTIÃO KAMBÉ - 34min a 40 min - fl. 219 do IP
Num. 42989536 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Importante destacar que quanto aos vídeos apresentados por CLEBER perante
a autoridade policial para embasar sua acusação, o laudo pericial concluiu que
os vídeos foram produzidos por dois equipamentos diferentes, foram gravados
continuamente, sem interrupções e pausas, sem qualquer indício de edição
fraudulenta (fls. 467 a 473 do IP)
A defesa dos réus NACIR BRUGER, SÔNIA BRUGER e RODRIGO BRUGER
afirma que essas gravações consistem em escutas ambientais que desrespeitam
os parâmetros legais, porque teriam sido obtidas mediante flagrante preparado.
Para contextualizar o momento em que foram realizadas as gravações, faz-se
necessário traçar uma linha do tempo em que os fatos ocorreram.
Num primeiro momento, tem-se que os fatos criminosos apurados nesta Ação
Penal iniciaram em 05/10/2012, dois dias antes das eleições de 2012. Naquele
ano, eram candidatos à prefeitura do Município de Turvo Antonio Marcos
Seguro, candidato eleito, bem como Nacir Agostinho Bruger e Roberto Dimas
Garcia Correa, candidatos não eleitos. Conforme consta da sentença, durante o
período eleitoral de 2012, NACIR AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ
BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE
OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e CLEBER
SILVA REIS se associaram para praticar diversos crimes destinados a cassar o
Prefeito eleito, Antonio Marcos Seguro, conseguindo, assim, a posse de NACIR
AGOSTINHO BRUGER na prefeitura de Turvo.
Cleber afirmou em juízo que os equipamentos utilizados para realizar as
gravações foram uma caneta e um relógio fornecidos pelo corréu NACIR e que o
objetivo era fazer gravações contra Antonio Marcos Seguro.
Promotor: O equipamento que o senhor usou pra gravação o que era e da
onde veio?
Cleber: Era uma caneta e um relógio espião que foram fornecidos pelo próprio
Nacir, que após o término disso tudo foi entregue pra ele novamente.

Promotor: quando ele deu isso por senhor, qual a finalidade de gravar isso
em vídeo? Chegou a dizer pro senhor tá aqui uma caneta de áudio e vídeo,
use isso pra gravar para que?

Cleber: A finalidade é o seguinte, ex eu chegava até uma pessoa e essa pessoa
sabia de algum crime que o Marcos seguro cometeu e eu gravaria essa pessoa
escondido, sem ela saber que tava ali dando um depoimento de algum crime
cometido pelo Marcos Seguro. O fundamento é esse. Levava até eles e depois
eles viam como usavam juridicamente isso aí.
Promotor: A ideia dele era usar a gravação?
Cleber: Sim
Num. 42989536 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Promotor: Por que não foi utilizada por ele? Por que em nenhum momento
o grupo dele fez uso de gravação alguma?
Cleber: Isso, porque não foi encontrado elementos que eles achavam suficiente
e que valesse a pena colocar no processo.
Promotor: As pessoas que o senhor procurou, o senhor perguntava se elas
tinham conhecimento de alguma coisa em relação ao Marcos Seguro? O
senhor fazia isso quando contactava elas?
Cleber: Acontece o seguinte dr...
Promotor: O senhor sabe se o Marcos tem alguma coisa de errado na
prefeitura, era essa a ...
Cleber: isso, no município as pessoas dificilmente vão na delegacia ou na justiça
eleitoral denunciar, geralmente corre boato e a gente vai lá e pergunta "quem
que fez? Foi o Prefeito? Foi a prefeitura que mandou fazer?" então a minha
função era essa, captar depoimento de pessoas que fossem verdadeiro pra
depois usar isso aí no processo pra eventualmente essas pessoas serem
intimadas.
Promotor: Pelo que eu entendi o senhor não conseguiu isso, ninguém
disse que não teriam coisas
Cleber: Houve várias gravações, foram entregues todas a eles e pelo fato de
não serem utilizadas na visão deles não servia.
Esse fato foi confirmado pela ré DORIANE no seu interrogatório, em juízo:
Advogado 1: A senhora confirmou aqui que o Cleber recebeu do Nacir o tal
do relógio, da caneta
Doriane: Sim
Advogado 1: A senhora que entregou?
Doriane: Não, o Nacir
Segundo afirmaram CLEBER e DORIANE, as gravações apresentadas pelo
corréu CLEBER foram realizadas a pedido de NACIR com os instrumentos,
caneta e relógio por ele fornecidos, e que a função do recorrente CLEBER na
organização criminosa era a de encontrar provas para incriminar o prefeito eleito
Antonio Marcos Seguro.
No seu parecer, o Ministério Público Eleitoral bem pontuou:
Longe de representar uma situação de flagrante preparado, o que se nota, é que
o corréu Cleber Silva promoveu as gravações constantes no Apenso II ao
mesmo tempo em que buscava provas para instruir o processo de cassação do
Num. 42989536 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Prefeito eleito, Antônio Seguro. Nesse sentido, o depoimento prestado pelo
corréu Cleber Silva demonstra que uma de suas funções na organização
criminosa era justamente a de realizar gravações (através de caneta e relógio
fornecidos por Nacir Bruger), no intuito de produzir provas falsas contra o
Prefeito eleito.
Nessa linha, conclui-se que o réu NACIR era, na época das gravações (final do
ano de 2012), o principal interessado na cassação do prefeito eleito Antonio
Marcos Seguro. Forneceu os equipamentos e trabalhava junto. Era o principal
integrante da quadrilha (associação criminosa), tendo inicialmente solicitado as
gravações para CLEBER, o qual, em virtude de desentendimento entre os
integrantes do grupo criminoso, utilizou-as contra ele no Inquérito nº
3064-77.2014.6.16.0000.
Assim, pelo quadro fático-probatório delineado nos autos, tem-se que a espécie
não se equipara a flagrante preparado, modalidade de crime impossível. No caso
em tela, não foi o corréu CLÉBER que induziu ou instigou os réus para que eles
cometessem os delitos; ao contrário, foram os próprios réus que voluntariamente
iniciaram a empreitada no sentido de arrumar provas que ensejassem a
cassação do prefeito eleito Antônio Marcos Seguro.
Analisando o teor das conversas (mídia juntada nos ids. 38886416 e seguintes;
38886416 e seguintes) e o contexto em que capturados os vídeos, as gravações
ambientais afiguram-se lícitas, visto que as pessoas constantes nas gravações
protagonizaram diálogo normal sem indícios de indução, pelo que fica
descaracterizada a situação de flagrante preparado.
Diferentemente do alegado pelos recorrentes no sentido de que a sentença
destaca que a condenação se deu em razão das mídias confeccionadas por
CLÉBER também condenado , sem as quais não haveria como se concluir por
qualquer condenação, as gravações foram analisadas em conjunto com as
outras provas autônomas produzidas nos autos, especialmente nas colhidas em
juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Com efeito, assim constou na
sentença:
Contudo, além da harmonia entre as confissões em juízo dos réus CLEBER,
, conforme se verá na sequência, há provas
DORIANE, ROSILDA e LENITA
contundentes sobre o cumprimento, ainda que parcial, das promessas de
vantagens realizadas através de CLEBER, com a finalidade de beneficiar
NACIR.
1 - Da prova da entrega de veículo ao réu DANIEL como pagamento pela
declaração
prestada
em
desfavor
de
MARCOS
SEGURO
Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial a testemunha
EDMAR BRAZ confirmou ter vendido o veículo Brasília para CLEBER por R$
1.500,00, no dia 04 ou 05 de abril de 2013 e que entregou o veículo a DANIEL
(fl. 118).
Num. 42989536 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Em juízo, a testemunha EDIMAR BRAZ disse que negociou a Brasília com
Cleber conhecido como Mato Grosso; que foi em torno de R$ 1.500,00; o
pagamento foi em dinheiro; a negociação foi em Guarapuava e levou o carro em
Turvo e entregou para um rapaz chamado Daniel no mesmo dia; não conhecia
esta pessoa anteriormente; entregou na casa de Daniel; ele sempre compra
carro e revende; ele trabalha com revenda de carro e tem até uma loja; sempre
negocia com ele; Cleber ficou de voltar para transferir a Brasília mas não
voltaram mais.
Na fase policial DANIEL negou ter sido contratado por CLEBER para mentir mas
confirmou que recebeu um veículo de CLEBER porque estava precisando, não
sabendo
informar
a
razão
(fl.
159
do
IP).
Neste ponto cumpre destacar que DANIEL ANTUNES DE FREITAS prestou seu
depoimento em juízo no dia 03 de abril de 2013, ou seja, um dia antes de ter
recebido um veículo de CLEBER sem qualquer outra justificativa plausível que
não fosse a corrupção precedente.
2 - Da contratação de MARLENE PEDROSO pela empresa SPA SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA.
Ouvida perante a autoridade policial a responsável pela empresa SPA
SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA confirmou que MARLENE PEDROSO foi
contratada em 28.01.2014 por solicitação do RH da prefeitura juntamente com os
demais empregados com dispensa em 04.07.2014.
4 - Da contratação de ENI TEREZINHA DE ALMEIDA, esposa de CLEBER
Em juízo ENI confirmou ter sido nomeada para cargo junto a Prefeitura
Municipal, contudo com a percepção de salário menor do que o que teria sido
prometido através de seu esposo CLEBER
5 - Da contratação de LENITA e entrega de caixa parabólica
Assim como MARLENE foi contratada pela empresa SPA SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA por indicação do RH da Prefeitura. Consta dos autos também
que recebeu como pagamento uma caixa de parabólica, o que foi indicado nas
interlocuções gravadas por CLEBER conforme se verá a frente.
Restou provada ainda a estadia dos índios MARCIO e SEBASTIÃO no Hotel
Recanto dos Pinheirais paga por GILMAR GARCIA com a finalidade de receber
orientações sobre o depoimento que prestaram em desfavor de MARCOS
SEGURO
MARCIO ROBERTO GLICERIO ouvido perante a autoridade policial confirmou
ter se hospedado no Hotel Recanto dos Pinheirais, em Turvo/PR antes de
prestar declarações na Polícia Federal ou na Justiça Federal e pagou a
hospedagem, não sabendo quem pagou a hospedagem de SEBASTIÃO KAMBÉ
(fl. 1620.
Num. 42989536 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

SEBASTIÃO KAMBÉ na fase inquisitorial e em juízo negou ter ficado hospedado
no Hotel Recanto dos Pinheirais, em Turvo/PR antes de prestar declarações na
Justiça Federal (fl. 165).
No entanto o gerente do Hotel Recanto dos Pinheirais confirmou a hospedagem
de MARCIO ROBERTO GLICERIO e SEBASTIÃO CAMBÉ no hotel em 02 e 03
de abril de 2013 (fl. 221 do IP).
Em seu depoimento na fase policial SERGIO DZIURDA disse que era porteiro do
Hotel Recanto dos Pinheirais e que os índios SEBASTIÃO CAMBÉ e MARCOS
GLICERIO ficaram hospedados em abril de 2013 e quem pagou a estadia foi
GILMAR GARCIA, que GILMAR pediu para o recibo ser feito em nome de
MARCIO GLICERIO; que os índios só saiam do quarto quando CLEBER
chegava no Hotel, ficavam por um certo tempo e depois saiam" (fl. 120 do IP).
Conforme bem frisado pelo Ministério Público Eleitoral, as conversas gravadas
pelo senhor Cleber assumem ínfimo protagonismo no decreto condenatório
quando comparadas com as demais provas, consistentes em declarações por
escritura pública, laudos periciais, documentos constantes nas ações eleitorais,
comprovantes de registro e as provas testemunhais colhidas em juízo.
Assim, ainda que as gravações fossem consideradas provas ilícitas, não haveria
proveito processual na declaração de nulidade dessas provas, uma vez que a
condenação foi lastreada em outras provas autônomas, tais como declarações
por escritura pública, depoimentos das testemunhas, interrogatório dos réus em
juízo, laudo de interceptação telefônica, dentre outras, todas desvinculadas da
.
gravação ambiental
Nesse sentido já decidiu o STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA
TÉCNICA. PARECER PSICOLÓGICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO PSÍQUICA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. REAVALIAÇÃO DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
[...]
2. Validade da prova técnica afirmada pelo juízo de primeiro grau, pelo Tribunal
de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, via decisões fundamentadas, com
justificação suficiente para o cumprimento do dever imposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal.
3. Não há proveito processual na declaração de nulidade quando a
condenação é lastreada em provas autônomas, desvinculadas daquela cujo
.
reconhecimento do vício se requer, como no caso
[...]
Num. 42989536 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

(STF, 1ª T., HC 160818 AgR, rel. Min. Rosa Weber, j. em 16/06/2020)

Pelo exposto, conclui-se que não há ilicitude nas gravações apresentadas pelo
corréu CLÉBER, vez que as informações fornecidas estão em consonância com
as demais provas autônomas produzidas nos autos, especialmente com
depoimentos testemunhais e com os interrogatórios dos réus colhidos em juízo.
Declarações prestadas perante o Tabelionato de Notas de Pitanga
A defesa dos réus NACIR BRUGER, SÔNIA BRUGER e RODRIGO BRUGER
alega que as declarações prestadas perante o Tabelionato de Notas de Pitanga
foram realizadas em circunstância de flagrante preparado, vez que teria havido
interferência de CLEBER sobre as testemunhas (corréus).
No Inquérito, foram juntadas declarações por escritura pública de Rosilda da
Aparecida de Bastos, Lenita da Aparecida Santana Krutsch e de Ademir de
Bastos prestadas em 11/06/2014 perante o referido serviço notarial (id.
38886466).
No caso, não há comprovação de que houve interferência de CLEBER nas
declarações dos réus Rosilda, Lenita e Ademir prestadas em cartório.
Além disso, as declarações prestadas por Rosilda e Lenita descrevendo a oferta
e recebimento de dinheiro, emprego e benesses para que prestassem
declaração falsa em desfavor do candidato Antônio Marcos Seguro foram
confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
constituindo assim um conjunto de prova robusto e conclusivo no sentido de
sustentar a condenação dos réus na sentença.
Pelo exposto, deve ser afastada a alegação de ilicitude das provas arguida pelos
recorrentes.
[...]
Assim, não há contradição ou omissão no Acórdão na parte em que afastou a
alegação de ilicitude da prova.
II.iii.b - Omissão quanto a ausência de provas robustas. Contradição no uso
de palavras isoladas de corréus
Na sequência, o embargante NACIR alega que há omissão no Acórdão, na
medida em que não teria valorado todas as provas e depoimentos que direcionavam para a
necessidade de sua absolvição.
Argui que a omissão reside na ausência de apontamento dos fundamentos
concretos de formação da convicção do relator sobre a conclusão de veracidade entre as
declarações firmadas em cartório, uma vez que os declarantes prestaram duas declarações em
sentidos opostos, mas somente a contrária ao embargante foi tida como ilícita sem justificativa
Num. 42989536 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

para tanto, bem como na ausência de demonstração de todas as elementares para
caracterização do tipo penal. Argumenta que o Acórdão é contraditório ao reconhecer a
impossibilidade de utilização da palavra de corréus para sustentar decreto condenatório visto
seus interesses no processo, porém os utiliza como elementos exclusivos de condenação.
Todavia a alegação genérica de que há omissão no Acórdão na medida em que
não teriam sido valoradas todas as provas e depoimentos que direcionavam para a
necessidade de absolvição do embargante e de que a decisão é contraditória na medida em
que teria utilizado a palavra dos corréus como elementos exclusivos de condenação não
merece acolhida.
Com efeito, não há omissão ou contradição no Acórdão, que analisou
detalhadamente todas as provas constantes nos autos, tendo a condenação do embargante
pela prática dos delitos previstos no art. 288 do CP, art. 339 do CP, art. 350 do CE e art. 343
do CP sido lastreada em um conjunto farto probatório e não somente na palavra dos corréus.
A questão relativa ao
da quadrilha e a forma com que foram
modus operandi
obtidas as certidões no cartório foi tratada no seguinte ponto do Acórdão:
[...]
Conforme se depreende do conjunto probatório dos autos, após a vitória de
MARCOS SEGURO para o cargo de prefeito na cidade de Turvo, nas eleições
do ano de 2012, o grupo político formado por NACIR AGOSTINHO BRUGER,
HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA REIS se
associaram para a prática, inicialmente, do crime de falsidade ideológica eleitoral
(art. 350 do CE).
O
inicial da quadrilha era o de levar pessoas simples, sem
modus operandi
instrução, com dificuldades financeiras ao cartório para que prestassem
declarações falsas de que teriam recebido cesta básica com pedido de voto do
candidato eleito Antonio Marcos Seguro. Na sequência, com o ajuizamento da
AIJE n° 1214-21.2012.6.16.0044 e do RCED n° 1-43.2016.6.16.0044, ofereciam
dinheiro, emprego e outras benesses para que prestassem depoimento falso em
juízo.
Diante da comprovação de miserabilidade das rés ROSILDA APARECIDA DE
BASTOS e LENITA DA APARECIDA SANTANS KRUTSH, cooptadas pelo grupo
político, elas foram absolvidas com fundamento no art. 386, VI do CPP, ante a
presença da excludente da ilicitude do estado de necessidade, prevista nos arts.
23, I e 24 do CP.
A defesa da ré DORIANE argui a ausência de provas nos autos de que tenha
recebido qualquer vantagem ou de que tenha participado da suposta
organização criminosa. Assevera que a conduta da recorrente não se enquadra
na figura de coautoria ou de participação em relação aos crimes descritos na
denúncia, uma vez que era assessora de gabinete e que todas as medidas
tomadas foram de ordem do chefe do executivo, não tendo qualquer participação
nas negociações do prefeito.
Num. 42989536 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Porém, os argumentos da ré não merecem ser acolhidos, eis que o grupo
político se reunia para selecionar as provas fraudulentas e definir como se daria
o ajuizamento das ações. Em juízo, a própria recorrente detalhou como ocorriam
essas reuniões da quadrilha, das quais ela participava:
Promotor: E era a senhora, o Cleber, o Gilmar e o Hélio?

Doriane: Essa reunião foi feita com os advogados que vieram lá do Mato Grosso
que foi indicado pelo Cleber. Daí a gente fez uma primeira reunião que foi até
no meu escritório, então fizemos assim reunião
Promotor: Foi tratado o que nessa reunião?
Doriane: Pra tratar de entrar com a ação.

Promotor: Mas eu pergunto assim, primeiro, quem estava presente lá além
dos advogados obviamente, a senhora, o Nacir... Quem mais?
Doriane: Eu, Nacir, Gilmar, Hélio, professor Roberto, Roberto de Oliveira

Promotor: O professor Roberto não era da oposição, do outro lado? O que ele
estava fazendo lá?

Doriane: Sim, era. É que quando houve essa ideia de cassar eles foram, só que
depois eles não continuaram, eles não participaram mais.
Promotor: A senhora, o Nacir, Hélio estava? Cleber?
Doriane: Sim. O Cleber estava
Promotor: Inclusive esses advogados vieram por indicação dele?
Doriane: É, eram amigo dele lá do Mato Grosso
Promotor: E o Gilmar estava também? (inaudível)
Doriane: O Gilmar não lembro agora se estava

Promotor: Houve outras reuniões entre a senhora, o Nacir, o Cleber, o Hélio e o
Gilmar? Que não com esses advogados pra tratar dessa ação?

Doriane: Teve quando foi marcado uma audiência aqui que foi em abril de 2013,
que daí esses advogados vieram e a gente teve reunião novamente, por que as
tratativas do Nacir eram com o Cleber, a gente não tinha muito contato assim
com o Cleber. Quando esses advogados vieram foram orientados, foi mandado o
Marcio vim que era lá de Cândido de Abreu, pra serem orientados quanto a
audiência.
Promotor: De quem foi essa ideia?
Num. 42989536 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Doriane: O Cleber.
Além disso afirmou que também participava da escolha das testemunhas que
prestaram declaração falsa no cartório:
Promotor: E quem fez as orientações dos índios ou pelo menos desse Marcio?

Doriane: Eu acredito que foi o Cleber, porque eles não foram. Eu até
acompanhei o Cleber até a casa de uma senhora que tinha a escritura
pública, mas essa mulher não sabia de nada, não tinha um depoimento que
pudesse ser bom, era uma pessoa que dizia que não lembrava
A defesa de
e
NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER
sustenta que, mesmo depois de transcorrida toda a
RODRIGO BRUGER
instrução processual, não ficou comprovada a existência de associação
criminosa, porquanto a reunião dos acusados se deu única e tão somente para
levar ao conhecimento do juízo eleitoral a existência de efetiva e real
irregularidade por parte de Antonio Marcos Seguro.
Todavia, foi comprovado, conforme será tratado na sequência, que DANIEL,
ROSILDA, ANDRIELE e ADEMIR receberam benesses do grupo político para
que fizessem declaração falsa em cartório, incorrendo na prática de falsidade
ideológica eleitoral. Da mesma forma, DANIEL e LENITA prestaram falso
testemunho mediante suborno em benefício do grupo político, com o fim de
incriminar Antonio Marcos Seguro.
Analisando o interrogatório de ADEMIR, em juízo, constata-se a ligação entre
CLÉBER e NACIR, para a feitura das declarações no Cartório de Turvo. Veja-se:
ADEMIR afirmou que foi ao cartório de Turvo acompanhado de CLEBER Mato
Grosso. A declaração custou R$ 88,83 (id. 38882366).
Em relação ao custo da declaração, na sentença o juízo de origem destacou
que:
Outro ponto que salta aos olhos é o fato de que pessoas extremamente simples
e desprovidas de recursos financeiros não teriam se dirigido ao Cartório de
Registro Civil espontaneamente, sem qualquer orientação, para registrar suas
acusações em face de Marcos Seguro ao alto custo financeiro de R$ 88,83, sem
qualquer acordo entre si, não fosse a articulação confessada pelo réu CLEBER.
Por sua vez, a defesa do réu NACIR esclareceu, nas razões do recurso (id.
38931916 fl. 53) que os interessados (NACIR) fizeram o pagamento das
escrituras e que o pagamento de escrituras de declaração pela parte autora, na
colheita de provas para quaisquer ações (AIJE, AIME e RCED) em sede de
abuso de poder, é lícito, nos termos do art. 22 da LC 64/1990.
Ou seja, NACIR entregou dinheiro para que CLEBER efetuasse o pagamento
das certidões no Cartório.
Num. 42989536 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

O depoimento da testemunha João Maria Duarte Filho, tabelião e oficial do
Cartório de Registro Civil de Turvo, no sentido de que Cleber Mato Grosso foi no
Cartório de Turvo, dias antes das declarações, solicitar informações a respeito
do procedimento do Cartório para lavratura das declarações, corrobora as
provas dos autos de que as declarações falsas prestadas pelos réus DANIEL,
ANDRIELE, ADEMIR e ROSILDA foram providenciadas por CLEBER a mando
de NACIR e de seu grupo, que efetuou o seu pagamento.
Por seu turno, a ré DORIANE afirmou que era o Mato Grosso (Cleber) que fazia
as declarações com as pessoas, e que ela tinha acesso aos documentos antes e
ainda, que teve outras declarações que não foram utilizadas no processo.
Confira-se:
Juíza: A senhora pode mencionar quem seriam as pessoas que fizeram
declarações a pedido do Mato Grosso e que depois foram lá cobrar essa
promessa?
Doriane: é a Andrieli, Daniel, Lenita, eu só não atendi essa Rosilda que diz
.
ai que eu atendi ela algumas vezes, só não atendi essa Rosilda
Juíza: E a senhora sabe se essa declaração que essas pessoas prestaram a
pedido do Mato Grosso né, e com essa promessa, se o que elas declararam
era verdade ou foi pedido que elas prestassem uma declaração falsa?

Doriane: Eu acredito que foi pedido, porque teve outras declarações que
não foram utilizadas no processo
Doriane: Não, antes
Juíza: Enquanto estava acontecendo a senhora tinha conhecimento?

Doriane: Sim, porque o Mato Grosso que fazia essas declarações com essas
pessoas, e eu por exemplo tinha acesso a esses documentos antes.

Juíza: O Mato Grosso levava pra senhora áudios, vídeos de gravações que ele
fazia para analisar se era interessante ou não?

Doriane: Dessas pessoas não, eu acredito que delas ele nem chegou a fazer
áudio e vídeo, ele fazia as declarações lá.

Juíza: De outras pessoas, ele levava algum tipo de gravação? Como que
chegava a informação? Era pra senhora que ele apresentava o que ele estava
seguindo inaudível. ?

Doriane: Não. Ele tinha o equipamento que era uma caneta e um relógio do
Nacir, mas para mim ele não levava os vídeos.

Juíza: O Nacir também tinha conhecimento de tudo que estava sendo feito pra
cassação do Marcos Seguro? Ele tinha?
Num. 42989536 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Doriane: com certeza. Ele, o vice dele inclusive, que não está aqui

Juíza: O vice dele, não foi denunciado. A senhora sabe se o Nacir desembolsou
valores dele para pagamento de alguma dessas testemunhas, dessas pessoas
que prestaram declaração?
Doriane: Esses custos eram bancados pelo Nacir.
O envolvimento de HELIO BUENO DE OLIVEIRA foi descrito na sentença, no
seguinte trecho:
O envolvimento de HELIO BUENO DE OLIVEIRA está demonstrado na
degravação da conversa de fls. 77/79 do apenso II, na qual MATO GROSSO
conversa com HELIO sobre uma pessoa que prestaria declaração falsa em
desfavor de MARCOS SEGURO caso lhe entregassem uma cesta básica e
HELIO comenta que seria como com os índios. Ainda na degravação da
conversa acostada nas fls. 80/94, HELIO conversa com CLEBER e NACIR sobre
o pagamento da caixa de parabólica a testemunha LENITA que prestaria
declaração falsa em cartório no dia seguinte, recomendando que se fosse eles
"pegava essa só".
DORIANE, em juízo, afirmou que HÉLIO participava das reuniões da quadrilha:
Promotor: E era a senhora, o Cleber, o Gilmar e o Hélio?

Doriane: Essa reunião foi feita com os advogados que vieram lá do Mato Grosso
que foi indicado pelo Cleber. Daí a gente fez uma primeira reunião que foi até
no meu escritório, então fizemos assim reunião
Promotor: Foi tratado o que nessa reunião?
Doriane: Pra tratar de entrar com a ação.

Promotor: Mas eu pergunto assim, primeiro, quem estava presente lá além
dos advogados obviamente, a senhora, o Nacir Quem mais?
Doriane: Eu, Nacir, Gilmar, Hélio, professor Roberto, Roberto de Oliveira

Promotor: O professor Roberto não era da oposição, do outro lado? O que ele
estava fazendo lá?

Doriane: Sim, era. É que quando houve essa ideia de cassar eles foram, só que
depois eles não continuaram, eles não participaram mais.
Promotor: A senhora, o Nacir, Hélio estava? Cleber?
Doriane: Sim. O Cleber estava
Promotor: Inclusive esses advogados vieram por indicação dele?
Num. 42989536 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Doriane: É, eram amigo dele lá do Mato Grosso
Promotor: E o Gilmar estava também? (inaudível)
Doriane: O Gilmar não lembro agora se estava

Promotor: Houve outras reuniões entre a senhora, o Nacir, o Cleber, o Hélio
e o Gilmar? Que não com esses advogados pra tratar dessa ação?
Doriane: Teve quando foi marcado uma audiência aqui que foi em abril de
2013, que daí esses advogados vieram e a gente teve reunião novamente,
por que as tratativas do Nacir eram com o Cleber, a gente não tinha muito
contato assim com o Cleber. Quando esses advogados vieram foram
orientados, foi mandado o Marcio vim que era lá de Cândido de Abreu, pra
serem orientados quanto a audiência.
A par disso, ROSILDA e ADEMIR afirmaram que procuravam HÉLIO na
prefeitura para o cumprimento das promessas de emprego.
ROSILDA:

Juíza: ele pediu para falar alguma coisa que prejudicasse o Antônio Marco
Seguro?
Rosilda: não, tipo assim, o atual prefeito que era o Nacir né, tinha me
prometido a casa, eu fui por causa disso a primeira vez, pela casa, pelo
salário, pelo emprego, eu só queria o emprego e pela casa que eu morava
dentro do Paiol né e aí eu ia na prefeitura todos os santos dia, bater chinelo
com meu bebezinho recém-nascido no colo. O Hélio me esperava na porta
já, dizendo que ia arrumar emprego para mim todo dia e esse emprego
nunca chegou a vim, aí eu procurei o Mato Grosso e decidi ir para Pitanga
.
denunciar de novo

Juíza: Eu entendi. Então o Mato Grosso foi lá na sua casa e lhe pediu vamos
fazer uma declaração que o Nacir não cumpriu o que ele prometeu, que era
emprego, cesta básica e casa.

ADEMIR:

Juíza: o senhor conversou com o Nacir depois que já tinha conversado com o
Mato Grosso?
Ademir: exatamente
Juíza: sobre essa proposta de cesta básica?
Ademir: foi só uma vez e daí eu procurava o Nassir pra ele cumprir o que ele
tinha prometido, mas nunca encontrava. Sempre era a Doriane e o Hélio que
Num. 42989536 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

estavam lá e sempre eles me enrolavam, e ia passando e me enrolando me
enrolando, daí que nós resolvemos
Juíza: a Doriane e quem enrolavam o senhor?
Ademir: a Doriane e o Hélio, Hélio Bueno

Juíza: e a Doriane e o Hélio sabiam dessa promessa que o Nacir tinha feito pro
senhor?
Ademir: sabiam, eles sabiam de tudo

Juíza: como que o senhor sabe que eles tinham conhecimento dessa
promessa?
Ademir: é que na verdade eles sabiam porque eles sabiam de tudo, porque eles
estavam tudo junto né e daí quando eu procurava eles pra mim cobrar o que eles
tinham me prometido, que eu tava desempregado, passando necessidade, eles
só ficavam me enrolando

Juíza: e a Doriane e o Helio sabiam que essa promessa de cesta básica, de
salário, era porquê o senhor tinha ido lá no cartório contar que o Marcos Seguro
tinha mandado cesta básica lá pro senhor?
Ademir: nessa parte eu não sei que eles sabiam, só que daí eles sabiam que o
Nacir tinha prometido emprego pra nós
De outro lado,
e
NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER
sustentam que, para fundamentar a existência dos delitos,
RODRIGO BRUGER
a sentença condenatória utilizou apenas as acusações do corréu CLÉBER "Mato
Grosso", corroboradas por suas gravações. Aduzindo que se trata de prova
parcial, já que produzida justamente com objetivo escuso de vingança e
extorsão. Que para além do depoimento de CLEBER e de suas gravações,
utiliza a suposta confissão de DORIANE, quem em seu próprio depoimento
confessa sua inimizade e automático interesse em prejudicar NACIR. Ainda,
utiliza o depoimento de ENI, esposa de CLÉBER, mas refuta todas as demais
provas e depoimentos que demonstram a necessidade e absolvição dos
recorrentes. Afirma que é preciso ter cautela nos depoimentos de CLEBER.
Sustenta que, segundo o entendimento jurisprudencial, "palavra de corréu não é
suficiente para comprovação de crime".
De fato, assiste razão aos recorrentes quando afirmam que é preciso ter cautela
nos depoimentos prestados pelo corréu CLEBER. Conforme destacado pelos
recorrentes, o e. juiz Paulo Afonso da Motta Ribeiro, relator da Ação Cautelar à
época, já se manifestou nesse sentido quando do indeferimento do pedido de
prisão cautelar do réu CLEBER (id. 38872316) em que assentou:
A confissão do requerido que compareceu à Justiça Eleitoral e fez sua denúncia
simplesmente porque não recebeu as vantagens prometidas por NACIR
AGOSTINHO BRUGER não pode ser valorada com peso absoluto, eis que a
Num. 42989536 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

inescondível intenção do acusado é a de se vingar de seus antigos comparsas.
Não se pode ignorar que se o requerido, por vontade própria, afirma que
anteriormente elaborou um plano criminoso, pode, em alguma medida, mentir
novamente. Por isso suas afirmações devem ser recebidas e sopesadas com a
cautela devida.
Da mesma forma, não se desconhece o entendimento jurisprudencial de que
"palavra de corréu, isolada, não é suficiente para comprovação de crime,
conforme abaixo se vê:
DENÚNCIA. CRIMES DE PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE
DEFESA: VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES. PRELIMINARES
REJEITADAS. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. É apta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma
pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal. Basta que, da leitura da peça acusatória, possam-se
vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em tese,
com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa. Precedentes.
2. O procedimento especial previsto no art. 514 do Código de Processo Penal
não é de ser aplicado ao funcionário público que deixou de exercer a função na
qual estava investido. Precedentes.
3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas
pela defesa, mormente se foram elas consideradas descabidas pelo órgão
julgador a quem compete a avaliação da necessidade ou conveniência da prova.
Precedentes.
4. Preliminares rejeitadas.
5. Os depoimentos e laudos acostados aos autos não apresentam elementos de
convicção suficientes para a formação de juízo de certeza sobre a
responsabilização criminal do Réu pelos crimes de peculato, corrupção passiva e
falsidade ideológica. Falta nos autos prova irrefutável a demonstrar a
materialidade e autoria dos crimes a ele imputados.
6. A delação de corréu e o depoimento de informante não podem servir
como elemento decisivo para a condenação, notadamente porque não lhes
.
são exigidos o compromisso legal de falar a verdade
7. Ação penal julgada improcedente.
(STF, Tribunal Pleno, AP 465, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/04/2014)
Num. 42989536 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Porém, ao contrário do que afirmam os recorrentes, a condenação dos réus, na
sentença, se baseou em farto conjunto probatório e não apenas na denúncia de
CLEBER, que serviu apenas como um início de prova.
Inclusive, foi comprovado o relacionamento dos integrantes da quadrilha (grupo
político) HELIO, DORIANE, NACIR com os réus DANIEL e ANDRIELE, em
virtude dos desdobramentos dos crimes perpetrados, qual seja o fornecimento
de dinheiro (manutenção) do réu DANIEL, durante a fase do inquérito que
originou esta Ação Penal (no ano de 2016), no Auto Circunstanciado de
interceptação telefônica (id. 38872766) da Polícia Federal.
[...]
Assim, deve ser afastada a alegação da existência de omissão no Acórdão em
relação à ausência de provas robustas e de contradição no uso de palavras isoladas de
corréus.
II.iii.c - Omissão da fundamentação quanto à ausência de elementos
objetivos e subjetivos do delito do art. 288 do Código Penal em relação ao embargante
NACIR
O embargante assevera que o Acórdão, ao fundamentar a condenação de
NACIR, CLEBER, DORIANE e HÉLIO, de forma contraditória, apontou apenas o fato de
pagamento em dinheiro para a família de DANIEL enquanto este esteve preso. Sustenta que o
corréu CLEBER confessou que, após visita articulada ao gabinete de um deputado, reuniu-se
com
e, após seu assessoramento, retornou à cidade de Turvo e
MARCOS SEGURO
providenciou os depoimentos das testemunhas e que este fato deixou de ser considerado na
fundamentação do Acórdão. Alega que é necessário analisar os fatos que permeiam a figura
de DANIEL, cuja existência nos autos é de suma importância para alicerçar a estória falaciosa,
vingativa, frágil e criminosa do corréu CLEBER. Assevera que o corréu DANIEL afirmou
expressamente que jamais possuiu qualquer tipo de contato com o recorrente NACIR sobre o
caso. Sustenta que o único crime em tese praticado pela associação foi o pagamento em
dinheiro à família de DANIEL enquanto este esteve preso, o que, para além de não ser crime
promover assistência financeira a quem quer que seja, sequer há comprovação da participação
indireta do embargante NACIR, como o próprio DANIEL relatou. Sustenta que em nenhum
momento teve indicação no acórdão embargado, da finalidade específica de cometimento dos
ilícitos pelos condenados, tampouco de que forma se organizavam ou quais foram as funções
de cada um no cometimento dos crimes, e que, ao contrário, os fundamentos apontaram
apenas para natural união de pessoas interessadas em juntar provas de ilícitos eleitorais que
efetivamente ocorreram e que objetivaram desmascarar um esquema de compra de voto
crimes que efetivamente culminaram na cassação de
. Argui que há
MARCOS SEGURO
omissão da fundamentação quanto à ausência de elementos objetivos e subjetivos do delito do
art. 288 do Código Penal ao embargante.
Todavia, não assiste razão ao embargante, eis que não há contradição ou
omissão no Acórdão em relação à manutenção da sentença que condenou o réu NACIR pela
prática do delito previsto no art. 288 do CP.
Num. 42989536 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Inicialmente, destaca-se, que não se caracteriza omissão o fato do Acórdão
deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do
julgado, está nítido que todos eles foram rechaçados.
No caso, verifica-se que o interrogatório do réu CLEBER foi transcrito na íntegra
na sentença e que o fato de não ter constado no Acórdão a parte da sua afirmação de que em
visita a um gabinete de um deputado encontrou
em nada modifica a
MARCOS SEGURO
conclusão pela condenação de NACIR pelo delito de formação de quadrilha, uma vez que
apenas corrobora o fato de que CLEBER e NACIR eram comparsas de uma associação
criminosa e que após desentendimentos entre os integrantes da quadrilha CLEBER queria
fazer um acerto de contas com NACIR, pelo que não há omissão ou contradição no Acórdão
neste ponto.
Da mesma forma, não merece guarida o argumento do embargante de que o
corréu DANIEL afirmou expressamente que jamais possuiu qualquer tipo de contato com o
recorrente NACIR sobre o caso e que o único crime em tese praticado pela associação foi o
pagamento em dinheiro à família de DANIEL enquanto este esteve preso, porquanto foi
provado que o réu DANIEL recebia dinheiro de NACIR, fato que foi abordado no seguinte ponto
do Acórdão:
[...]
Inclusive, foi comprovado o relacionamento dos integrantes da quadrilha (grupo
político) HELIO, DORIANE, NACIR com os réus DANIEL e ANDRIELE, em
virtude dos desdobramentos dos crimes perpetrados, qual seja o fornecimento
de dinheiro (manutenção) do réu DANIEL, durante a fase do inquérito que
originou esta Ação Penal (no ano de 2016), no Auto Circunstanciado de
interceptação telefônica (id. 38872766) da Polícia Federal.
Com efeito, durante as investigações, na fase do Inquérito que originou esta
ação penal, o Ministério Público ajuizou Ação Cautelar probatória que foi
autuada sob o nº 52-84.2016.6.16.0000 (apensada a estes autos no id.
38872366), na qual foi deferido o pedido de interceptação telefônica e de fluxo
de comunicações em sistemas de informática e telemática contra CLEBER
SILVA REIS, NACIR AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER e
DORIANE DE LARA.
Naqueles autos, foi juntado Auto Circunstanciado de interceptação telefônica (id.
38872766) da Polícia Federal em que constam mensagens que são,
possivelmente, de HELIO, que recebeu de DANIEL, o qual estava preso, que
encaminhou cópias para DORIANE. Nessas mensagens DANIEL pede dinheiro,
dizendo que estaria correndo risco de vida por causa de dívidas, pede para que
o receptor da mensagem vá falar com a ANDRIELE, afirma que a Dori está
faltando com a palavra e solicita que fale com NACIR, afirmado diga pro Nacir se
..., conforme abaixo se vê:
eu cai
[...]
Num. 42989536 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Das mensagens, não há dúvidas quanto ao pagamento em dinheiro feito para
DANIEL, para que mentisse em declaração por escritura pública e em juízo
quando prestou depoimento como testemunha, pelo grupo político formado por
NACIR, CLEBER, HELIO e DORIANE.
Fato este, que também foi confirmado em juízo pela ré DORIANE:
Doriane: O Ademir não pegou trabalho nenhum, só a esposa dele. O Daniel
trabalhou em uma empresa de lixo.
Promotor: Sabe se foi por indicação do Nacir? A pedido do Nacir?

Doriane: Sim, sim. Depois o Daniel foi preso e ficou preso, a gente dava
manutenção para a esposa dele
Pelo exposto, ficou provado que NACIR AGOSTINHO BRUGER, HELIO BUENO
DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA REIS se associaram, em
quadrilha ou bando.
[...]
Além disso, foi comprovado que o grupo político deu a DANIEL ANTUNES DE
FREITAS um veículo VW Brasília no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para que
prestasse declaração falsa em juízo.
Na mesma linha, não merece acolhimento a alegação de que o Acórdão
embargado não indicou a finalidade específica de cometimento dos ilícitos pelos condenados,
tampouco de que forma se organizavam ou quais foram as funções de cada um no
cometimento dos crimes, e que, ao contrário, os fundamentos apontaram apenas para natural
união de pessoas interessadas em juntar provas de ilícitos eleitorais que efetivamente
ocorreram e que objetivaram desmascarar um esquema de compra de voto crimes que
efetivamente culminaram na cassação de
.
MARCOS SEGURO
Os Embargos de Declaração não se prestam à reavaliação das teses
apresentadas no recurso de apelação que já foram afastadas no Acórdão.
Na espécie, a tese trazida pelo réu NACIR no Recurso Criminal e agora
novamente nestes Embargos, de que os fatos investigados pela quadrilha eram verídicos, foi
afastada no Acórdão, eis que provado que a associação criminosa tinha como objetivo obter a
posse de NACIR na Prefeitura de Turvo e, para alcançar esse objetivo, necessitava de provas
para instruir as ações eleitorais pertinentes. Para tanto, nos exatos termos da denúncia, os
integrantes da quadrilha praticaram e/ou cooptaram pessoas para que cometessem os crimes
de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE), denunciação caluniosa (art. 339 do CP), uso
de documento falso para fins eleitorais (art. 353 do CP), corrupção de testemunha (art. 343 do
CP) e falso testemunho mediante suborno (art. 342, § 1° do CP), com o objetivo de enganar as
Polícias Civil e Federal, o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral, a fim de obter a
cassação do Prefeito eleito em 2012,
e, consequentemente,
ANTÔNIO MARCOS SEGURO
conseguirem a posse do denunciado NACIR no cargo de chefe do Executivo Municipal.
Num. 42989536 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

A parte do voto que tratou da prática do delito previsto no art. 288 do CP pelo réu
NACIR foi transcrita no item II.ii.b acima.
II.iii.d - Omissão em relação ao delito de denunciação caluniosa (art. 339 do
CP)
A defesa de NACIR alega que o Acórdão foi omisso em apontar qual teria sido a
conduta do embargante, sobretudo em razão de os autores da notícia de fato no inquérito
terem sido ANDRIELE RAIMUNDO e DANIEL ANTUNES DE FREITAS, declaradamente
apoiadores do 3º colocado e não de NACIR, não tendo sido indicado ou esclarecido de que
modo se deu a participação do embargante no suposto ilícito no momento em que se deram os
fatos.
Contudo, não se verifica a existência de omissão, tendo a decisão sido
suficientemente fundamentada no sentido da comprovação da prática pelo réu NACIR, por
duas vezes, do delito previsto no art. 339 do CP. Com efeito, foi provado que NACIR deu causa
à instauração do Inquérito Policial n° 227/2012, pela Polícia Federal em Guarapuava, contra
, imputando-lhe o crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE),
JULIO CESAR WESSENDORF
de que o sabia inocente.
O tema foi enfrentado no seguinte ponto do Acórdão:
[...]
O inquérito teve início em 05/10/2012 para apurar eventual responsabilidade
criminal em relação à prática de crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral,
supostamente perpetrado por Julio Cesar Wessendorf, motorista da Prefeitura
Municipal de Turvo, quando utilizando o veículo WW Kombi, placa APB-2272,
realizava a entrega de cestas básicas. Nessa data, prestaram depoimento na
Polícia Federal DANIEL e ANDRIELE. O fato declarado por DANIEL e
ANDRIELE, de que o funcionário da Prefeitura de Turvo condicionou a entrega
de uma cesta básica na residência deles no dia 05/10/2012 ao voto dos
, foi investigado pela
declarantes no número 55, do candidato Marcos Seguro
Polícia Federal e no inquérito, não foi provado que houve a distribuição de cesta
básica em troca de pedido de voto. Ao contrário, constou que a distribuição de
cesta básica pelo motorista da kombi se deu em virtude de programa social
existente na Prefeitura à época.
[...]
Com efeito, nos termos do Acórdão, ficou comprovada a materialidade e autoria
do crime tipificado no art. 339 do CP, porquanto a instauração da investigação policial teve por
única motivação o interesse de NACIR de atribuir o crime de corrupção eleitoral (art. 299 do
CE) à pessoa do motorista do veículo, que sabia ser inocente, com o fim de prejudicar o
candidato Antonio Marcos Seguro para assumir o cargo de prefeito de Turvo. Foi destacado
que [..] durante as investigações do Inquérito nº 227/2012, NACIR prometeu dinheiro e
emprego para que DANIEL e ANDRIELE mantivessem a versão falsa de que teria havido
compra de votos, eis que a apuração da ocorrência pela Polícia Federal daria um aspecto de
Num. 42989536 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

legalidade para a farsa criada. Não fosse pelas promessas de NACIR, DANIEL e ANDRIELE
não teriam prestado depoimento falso, ou, quem sabe, poderiam ter se retratado durante o
.
inquérito
A materialidade e autoria do crime do art. 339 do CP pelo réu NACIR foi tratada
no seguinte ponto do Acórdão:
[...]
II.ii.c - Fato delituoso 2 - Denunciação Caluniosa - art. 339 do Código Penal
Narra a denúncia os seguintes fatos delituosos:
Inquérito Policial n° 227/2012
No dia 05 de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR, NACIR AGOSTINHO
BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO
BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR
GARCIA ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS, DANIEL ANTUNES DE FREITAS,
ANDRIELE RAIMUNDO e ENI TEREZINHA DE ALMEIDA em união de
desígnios, com consciência e vontade dirigidas prática delituosa, deram causa à
instauração do inquérito policial n° 227/2012, pela Polícia Federal em
Guarapuava, contra Julio Cesar Wessendorf, imputando-lhe o crime de
corrupção eleitoral (art. 299, CE), de que o sabiam inocente,
AIJE n 1214-21.2012.6.16.0044
No dia 23 de novembro de 2012, no Município Guarapuava/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS, DANIEL ANTUNES DE
FREITAS, ANDRIELE RAIMUNDO, ENI TEREZINHA DE ALMEIDA, ROSILDA
DA APARECIDA DE BASTOS e ADEMIR DE BASTOS em união de desígnios,
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, deram causa à
instauração de processo judicial n° 1214-21.2012.6.16.0044, pelo Juízo da 44
Zona Eleitoral de Guarapuava, contra Antonio Marcos Seguro e Carlos
Schneider, imputando-lhes a prática do crime de corrupção eleitoral (art. 299,
CE), de que os sabiam inocentes.
O juízo de origem entendeu provado que os delitos de denunciação caluniosa
realizados com a instauração de Inquérito Policial nº 227/2012 e com o
ajuizamento da AIJE nº 1214-21.2012.6.16.0044 no juízo da 44ª Zona Eleitoral -
Guarapuava foram praticados para beneficiar o grupo formado por NACIR
AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO
BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e
CLEBER SILVA REIS. O juízo decidiu assim:
Tendo a denunciação caluniosa sido praticada por DANIEL ANTUNES DE
FREITAS e ANDRIELI RAIMUNDO em face de MARCOS SEGURO no dia
05.10.2012, nos autos de inquérito policial nº 227/2012 e ADEMIR DE BASTOS
Num. 42989536 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

e ROSILDA APARECIDA DE BASTOS no dia 23.11.2012, nos autos de AIJE nº
1214-21.2012.6.16.0044 devem os réus responder pelas 4 condutas em
continuidade delitiva dada a prática de crimes da mesma espécie, maneira de
execução e em curto intervalo de tempo.
Quanto ao delito tipificado nos art. 339 do CP, tratado neste item, o juízo
,
a quo
na sentença:
i) Absolveu ROSILDA APARECIDA DE BASTOS dos delitos que lhe foram
imputados, com fundamento no art. 386, VI do CPP, ante a presença da
excludente da ilicitude do estado de necessidade, prevista nos arts. 23, I e 24 do
CP;
ii) Absolveu VALDECIR LUIZ BRUGER e ENI TEREZINHA DE ALMEIDA dos
delitos que lhe foram imputados, com fundamento no art. 386, VII do CPP;
iii) Condenou NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS em razão da prática do
delito definido no art. 339 do Código penal, por 4 vezes em continuidade delitiva;
iv) Condenou DANIEL ANTUNES DE FREIRAS, ANDRIELI RAIMUNDO e
ADEMIR DE BASTOS em razão da prática do delito definido no art. 339 do
Código Penal.
A sentença transitou em julgado para a ré Andiele Raimundo em 03.02.2021,
para o réu Daniel Antunes de Freitas em 03.02.2021 e para o Ministério Público
Eleitoral em relação à ré Rosilda da Aparecida de Bastos em 16.12.2019 (id.
38935366).
II.ii.c.1 - Recursos apresentados por NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA
ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA,
DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS,
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e ADEMIR DE BASTOS
Sustentam os recorrentes NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH
BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE
LARA e GILMAR GARCIA DE ALMEIDA que inexistem elementos probatórios
nos autos a comprovar a ocorrência do delito de denunciação caluniosa.
A defesa de
alega que, na sentença, o nome
GILMAR GARCIA DE ALMEIDA
de GILMAR aparece somente em dois contextos, como mentor/responsável
financeiro da associação e quem efetuou pessoalmente o pagamento do Hotel
Recanto dos Pinheirais pelas despesas dos índios SEBASTIÃO KAMBÉ e
MARCIO GLICÉRIO. Alega a necessária observância da
por
emendatio libeli
força do princípio da especialidade, uma vez que há previsão legal da chamada
denunciação caluniosa para fins eleitorais, prevista no art. 326-A do CE.
A defesa de
argui que a conduta da recorrente, descrita na
DORIANE DE LARA
denúncia, não se enquadra na figura de coautoria ou de participação em relação
Num. 42989536 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

aos crimes descritos na denúncia, uma vez que era assessora de gabinete e que
todas as medidas tomadas foram de ordem do chefe do executivo, não tendo
qualquer participação nas negociações do prefeito.
A defesa de
,
e
NACIR AGOSTINHO BRUGER
SONIA ROTH BRUGER
assevera que ficou provada a atipicidade da conduta
RODRIGO BRUGER
imputada aos recorrentes, em virtude que as afirmações prestadas por DANIEL
ANTUNES DE FREITAS, ANDRIELI RAIMUNDO, ADEMIR DE BASTOS e
ROSILDA APARECIDA DE BASTOS seriam verdadeiras. Que não há
comprovação de que os recorrentes sabiam que as declarações continham
declarações falsas, ou seja, que os crimes imputados a Antônio Marcos Seguro
não teriam sido por ele cometidos, e também que Sônia e Rodrigo não figuram
no polo ativo das ações interpostas.
sustenta que não possui nenhum tipo de ligação
HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA
com a compra de votos dos índios e de qualquer outro ato ilegal praticado pelos
demais réus, e que em nenhum momento processual houve a comprovação de
que teria cometido qualquer crime.
não apresentou razões do recurso.
CLEBER SILVA REIS
O
requer a reforma da sentença no tocante
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
à absolvição de ENI TEREZINHA DE ALMEIDA. Argumenta que os autos
evidenciam prova suficiente da participação consciente da apelada ENI
TEREZINHA DE FREITAS nas atividades criminosas arquitetadas pelo grupo e
por seu esposo CLEBER SILVA REIS, no sentido de que a ré foi uma das
coautoras, mediante cooptação, juntamente seu marido, das testemunhas
DANIEL ANTUNES DE FREITAS e ANDRIELE RAIMUNDO.
em suas razões recursais argumenta que a sentença
ADEMIR DE BASTOS
deixou de analisar o seu pedido de absolvição pela ocorrência do estado de
necessidade e não foi considerada a atenuante relativa à confissão e
primariedade.
A redação do art. 339 do Código Penal à época dos fatos (ano de 2012) era a
seguinte:
Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de
improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe
inocente:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve do anonimato ou
de nome suposto.
§ 2º A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de
contravenção.
Num. 42989536 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

§ 3º Incorrerá nas mesmas penas deste art. quem, comprovadamente ciente da
inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por
qualquer meio ou forma, o ato ou o fato que lhe foi falsamente atribuído.
A Lei nº 14.110/2020 alterou o
do art. 339 do Código Penal, que passou a
caput
ter a seguinte redação:
Art. 339. Dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento
investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo
disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra
alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o
sabe inocente:
A respeito das alterações promovidas pela referida lei ao crime de denunciação
caluniosa, o relator da matéria no Senado, Senador Angelo Coronel, esclareceu
no seu Parecer que:
O texto aprovado na Câmara amplia o alcance da tipificação a quem faz
denúncia falsa contra pessoa sabidamente inocente, dando assim causa à
instauração de ‘inquérito policial’, ‘procedimento investigatório criminal’,
‘processo judicial’, ‘processo administrativo disciplinar’, ‘inquérito civil’ ou ‘ação
de improbidade administrativa’, não apenas no contexto de ‘crime’ definido em lei
penal, mas também nas situações de atribuição falsa de “infração
ético-disciplinar” ou de “ato ímprobo”, sendo esses atos ilícitos definidos na
.
( d i s p o n í v e l
e m :
l e g i s l a ç ã o
c í v e l
https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=8908513&ts=1613832109179&disp
(sem grifos no original)
consulta em 11/08/2021)
Com efeito, a nova redação do
do art. 339, a despeito de ter mantido a
caput
conduta nuclear “
”, alterou o teor do tipo penal de modo a alcançar,
dar causa à
além de crime, as condutas antes não previstas de infração ético-disciplinar ou
, tratando-se assim, com relação aos fatos analisados nos autos, de
ato ímprobo
lei penal mais grave, pelo que deve ser afastada a sua aplicação ao caso
concreto.
Desnecessidade de
- Inaplicabilidade do art. 326-A do
emendatio libeli
Código Eleitoral
A respeito da aplicação da lei penal, a defesa do réu GILMAR alega a necessária
observância da
por força do princípio da especialidade, uma vez
emendatio libeli
que há previsão legal da chamada denunciação caluniosa para fins eleitorais,
prevista no art. 326-A do CE.
O art. 326-A foi acrescido no Código Eleitoral pelo art. 2º da Lei nº 13.834/ 2019,
assim prevendo:
Art. 326-A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial,
de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade
administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o
sabe inocente, com finalidade eleitoral:
Num. 42989536 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve do anonimato ou
de nome suposto.
§ 2º A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de
contravenção.
§ 3º Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente
da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por
qualquer meio ou forma, o ato ou o fato que lhe foi falsamente atribuído
Cleber Masson doutrina que os Princípio da Reserva Legal e da Anterioridade
que decorrem dos arts. 1º do CP e 5º, XXXIX da CF estabelecem que o crime e
a pena devem estar descritos em lei prévia ao fato cuja punição se pretende (
, 3ª ed., Método, p. 24).
Direito Penal
No caso, os fatos delituosos imputados aos réus, neste ponto, ocorreram nos
meses de novembro e dezembro de 2012, sendo, portanto, anteriores à vigência
da Lei nº 13.834/2019.
Em que pese existir a possibilidade de lei nova retroagir para alcançar fatos
anteriores e que a previsão de pena seja a mesma para os dois dispositivos - art.
339 do CP e art. 326-A do Código Eleitoral – este último abarca, além da
atribuição a alguém da prática de crime, também o ato infracional – que não tem
previsão no art. 339 do CP (com a redação à época dos fatos – 2012) – e, dessa
forma, sendo lei mais grave, em nada favoreceria o réu.
Nesses termos, em observância ao princípio da anterioridade da Lei, inaplicável
ao caso o art. 326-A do Código Eleitoral, pelo que o Recurso de GILMAR não
.
merece provimento neste ponto
Quanto ao tipo da denunciação caluniosa, segundo a classificação doutrinária de
Rogério Greco, trata-se de crime comum, tanto em relação ao sujeito ativo
quanto ao sujeito passivo; doloso; comissivo (podendo, no entanto, ser praticado
via omissão imprópria, nos termos do art. 13, § 2º do Código Penal); instantâneo,
de forma livre; monossubjetivo; plurisubssistente; não transeunte. O dolo é o
elemento subjetivo, não havendo previsão para a modalidade culposa. (Código
, 12ª ed., Impetus, p. 1226/1227).
Penal Comentado
Na inicial, o Ministério Público imputa aos réus NACIR AGOSTINHO BRUGER,
VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER,
HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA
ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS, DANIEL ANTUNES DE FREITAS, ANDRIELE
RAIMUNDO, ENI TEREZINHA DE ALMEIDA, ROSILDA DA APARECIDA DE
BASTOS e ADEMIR DE BASTOS a conduta de dar causa à instauração da AIJE
n° 1214-21.2012.6.16.0044, perante o juízo da 44 Zona Eleitoral - Guarapuava,
contra Antonio Marcos Seguro e Carlos Schneider, imputando-lhes a prática do
(
), de que os sabiam inocentes.
crime de corrupção eleitoral art. 299 do CE
Num. 42989536 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Porém, ao contrário do que consta na denúncia, o ajuizamento da AIJE n°
1214-21.2012.6.16.0044 se deu para a investigação da ocorrência de ilícitos
eleitorais,
, que tem
um deles previsto no art. 41-A da Lei 9.504/1997
semelhança com art. 299 do CE, tratando-se de um ilícito eleitoral e não criminal.
Em que pese a nova redação do
do art. 339 do CE tenha alterado o teor
caput
do tipo penal de modo a alcançar, além de crime, as condutas antes não
previstas de
, a redação do artigo à
infração ético-disciplinar ou ato ímprobo
época dos fatos (2012) previa tão somente que o agente deveria imputar a uma
pessoa determinada uma infração penal (crime ou contravenção penal).
Na espécie, tem-se que NACIR AGOSTINHO BRUGER (id. 38882216) ajuizou a
AIJE em 24/12/2012, apontando a ocorrência, em tese, dos seguintes fatos: a)
distribuição de cestas básicas por funcionário da prefeitura municipal de Turvo,
com a imposição de votar no candidato a prefeito Antonio Marcos Seguro; b)
transporte de eleitores no dia das eleições para votar no candidato a vereador
José Pereira Rodrigues e em Antonio Marcos Seguro e Carlos para os cargos de
prefeito e vice-prefeito; e c) fornecimento de cestas básicas custeadas pelo
Poder Público para a aldeia indígena com pedido de voto em favor do candidato
Antonio Marcos Seguro, o que configuraria captação ilícita de sufrágio (art. 41-A
da Lei 9.504/1997), conduta vedada a agentes públicos (art. 73, IV da Lei nº
9.504/1997) e abuso do poder político e econômico (art. 22 da LC 64/1990). Na
petição inicial, NACIR requereu a cassação dos diplomas, bem como a
declaração de inelegibilidade dos requeridos.
Nesses termos verifica-se que a AIJE foi ajuizada com fundamento nos arts.
41-A da Lei 9.504/1997, 73, IV da Lei nº 9.504/1997 e 22 da LC 64/1990 e não
no art. 299 do CP, conforme descrito na denúncia.
A captação ilícita de sufrágio é prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, assim
redigido:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar,
ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura
até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art.
22 da Lei Complementar n 64, de 18 de maio de 1990.
o
A respeito da ligação entre a captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº
9.504/1997) e o crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE), José Jairo Gomes
assim leciona:
O ilícito de captação ilícita de sufrágio constitui, na verdade, uma forma de abuso
de poder, à qual se afigurou oportuno conferir tratamento específico. Ocorre que
as condutas configuradoras de captação ilícita de voto (doar oferecer, prometer
ou entregar) são idênticas às atinentes ao crime de corrupção eleitoral ativa. Nos
dois casos, o candidato (ou terceiro que o represente) se lança ao eleitor com
Num. 42989536 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

vistas a obter-lhe o voto mediante a vinculação psicológica cimentada pela
dação, oferta, promessa ou entrega de bem ou vantagem de qualquer natureza.
Mas a assinalada coincidência de comportamentos típicos não significa que o
art. 41-A da LE tenha suplantado ou de algum modo alterado o crime de
corrupção eleitoral erigido no art. 299 do CE.
Conclui o jurista que, além de se situarem em ambientes distintos, com
diferentes funções e finalidades, o tipo do art. 299 é mais amplo, pois também
abarca a corrupção eleitoral passiva, da qual não cogita o art. 41-A da LE, de
sorte que as duas figuras legais definidoras de ilícitos convivem no
microssistema eleitoral (
, 4ª ed.,
Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral
Atlas, p.70-71).
A propósito, o TSE já decidiu que “a decisão em sede de representação por
captação ilícita de sufrágio não impede seja julgada procedente ação penal por
crime de corrupção eleitoral, ainda que os fatos sejam os mesmos, tendo em
” (TSE, Ag nº
vista a independência entre as esferas cível-eleitoral e penal
8905/MG, DJ, v. 1, 19-12-2007, p. 224).
Ademais, a denunciação caluniosa, em relação a fatos ocorridos antes da
vigência da Lei nº 13.834/2019, exigia que a imputação versasse sobre fato
definido como crime ou contravenção penal. Nesse sentido já decidiu o STJ e
TJRS:
HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REPRESENTAÇÃO NA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/DF, IMPUTANDO A PRÁTICA
DE CRIME À SUPOSTA VÍTIMA. OFÍCIO AO PROCURADOR-GERAL DE
JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS. INSTAURADA SINDICÂNCIA NA CORREGEDORIA DO
MPDFT. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INVIABILIDADE. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA INCRIMINADORA
DO PACIENTE. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
[...]
4. A concretização do tipo descrito na denunciação caluniosa demanda a
presença de três requisitos, a saber: a) que a imputação do ilícito seja
dirigida à pessoa determinada; b) que a denúncia aponte a prática de
crime, ou seja, de fato específico, classificado como delito pela legislação
penal vigente; e c) que o agente ativo detenha ciência da inocência daquele
a quem se atribui a infração penal (art. 339 do CP). O acórdão impugnado
demonstrou, com ampla e suficiente fundamentação, o preenchimento dos
requisitos, tendo a denúncia descrito a pessoa a quem foi falsamente
imputada a prática delituosa, o tipo penal - concussão -, bem como os
indícios de que teria ocorrido uma estratégia criminosa deliberada pelo ora
paciente, com o intuito de imputar falsamente à vítima a prática de crime.
[...]
Num. 42989536 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

(STJ, 6ª T., HC 477.243/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 23/04/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA PARA
A AÇÃO PENAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOLO QUANTO AOS DELITOS
EVENTUALMENTE PRATICADOS. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS.
[...]
II - No delito de denunciação caluniosa exige-se que haja por parte do
agente a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática
criminosa. Em outras palavras, deve o agente atuar contra a própria
convicção, intencionalmente e com conhecimento de causa, sabendo que o
denunciado é inocente. (Precedentes). Em relação à instauração de
investigação ou processo judicial é que basta a ocorrência do dolo
eventual. Ademais, a denunciação caluniosa exige que a imputação verse
sobre fato definido como crime. Vale dizer, configura-se atípica a conduta
daquele que imputa a terceiro a prática de fato também atípico (NILO
BATISTA, in O Elemento Subjetivo do Crime de Denunciação Caluniosa,
Ed. Liber-Juris, Rio de Janeiro, 1975, pg. 55), hipótese ocorrente nos autos.
[...]
(STJ, 5ª T., HC 89.551/CE, rel. Min. Felix Fischer, j. em 12/02/2008)

PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADOR. VIOLAÇÃO DO
ART. 33, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/79. NÃO
VERIFICADA. CRIMES DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E O PREVISTO NO
ART. 19 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOLO ESPECÍFICO
NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO
INFRAÇÃO PENAL. ART. 386, INCISO III, DO CPP.
[...]
ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL - CRIME DE DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA - ACOLHIMENTO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO MPF
6. A denúncia assevera que o réu praticou o delito de denunciação caluniosa em
razão de ter apresentado reclamação disciplinar à Corregedoria do Conselho
Nacional de Justiça e representação criminal à Procuradoria-Geral da República.
7. No entanto, para configuração do crime de denunciação caluniosa, é
imprescindível o dolo direto e específico de induzir em erro o julgador,
prejudicando a administração da justiça ao fazer a imputação falsa de
crime contra alguém que se sabe ser inocente.
Num. 42989536 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

8. No caso em julgamento, ao se analisarem as provas produzidas nos autos,
notadamente a prova documental, verifica-se que o fato imputado é atípico, na
forma pleiteada pelo Ministério Público Federal, pois ficou evidenciado, diante do
contexto em que foram oferecidas ambas as representações - disciplinar e
criminal -, que o réu não agiu com o dolo de imputar crime à pessoa que sabia
ser inocente. Com efeito, ao se examinarem detidamente o contexto e os termos
da reclamação disciplinar apresentada pelo réu ao Conselho Nacional de
Justiça, verifica-se que o petitório destinava-se a expor supostas violações de
um direito que ele julgava ser legítimo, as quais acreditava fielmente terem sido
cometidas pelos Desembargadores citados, em virtude de interesses e
procedimentos que estariam em desacordo com a Resolução n. 106/2010 do
CNJ, impedindo ou dificultando, portanto, a sua promoção pelo critério do
merecimento ao cargo ápice de sua carreira na magistratura baiana.
[...]
(STJ, Corte Especial, AP 831/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em
02/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO
CP. IMPUTAÇÃO DE FATO ATÍPICO. NÃO OCORRÊNCIA DE DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
[...]
3. A denunciação caluniosa consiste em imputar a alguém um fato definido
como crime, ou seja, fato típico. Se o fato imputado é atípico, não ocorre
denunciação caluniosa. A elementar "de que o sabe inocente", do tipo do
art. 339 do CP, refere-se ao fato e não ao enquadramento jurídico.
[...]
(TJRS, 4ª Câmara Criminal, Apelação Crime nº 70067211110, rel. Newton Brasil
de Leão, j. em 05/05/2016)
Desse modo, ausente uma das elementares do art. 339 do CP, qual seja a
imputação de crime, não está configurando o tipo penal em relação ao
ajuizamento da AIJE n 1214-21.2012.6.16.0044.
Nesses termos, neste ponto, impõe-se a absolvição dos apelantes, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HÉLIO
BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA,
CLEBER SILVA REIS e ADEMIR DE BASTOS, bem como a manutenção da
sentença que absolveu ENI TEREZINHA DE FREITAS, por atipicidade da
.
conduta, com fundamento no art. 386, III do CPP
Num. 42989536 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Aplicação do art. 580 do CPP em relação aos réus DANIEL ANTUNES DE
FREITAS e ANDRIELE RAIMUNDO
Os réus ANDRIELE RAIMUNDO e DANIEL ANTUNES DE FREITAS não
apresentaram recurso.
No entanto, ainda que não tenham recorrido da sentença, o Recurso interposto
pelos outros réus a eles aproveita, conforme previsão do art. 580 do CPP,
porque não abrange questões meramente pessoais, mas questiona a própria
existência do crime. Nesse sentido já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. CÓDIGO
ELEITORAL. ART. 299. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO
PRIMEIRO RÉU. INTEMPESTIVO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU.
TEMPESTIVO. APROVEITAMENTO. QUESTÃO COMUM. FALTA DE PROVA
DA AUTORIA DELITIVA DO PRIMEIRO RECORRENTE. FALTA DE PROVA DE
DOLO ESPECÍFICO NO AGIR DO SEGUNDO RECORRENTE. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E
PROVIDO.
[...]
2. O recurso de um dos réus aproveita a todos, quando aborda questão não
pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal.
3. Ausência de prova da autoria do primeiro recorrente. Ausência do elemento
subjetivo do tipo (dolo específico no agir com finalidade de obter ou dar voto) do
segundo recorrente.
4. Recurso do segundo recorrente conhecido e provido, aproveitando-se ao
primeiro recorrente.
(Proc. n 1933, Acórdão n 53727 de 18/12/2017, rel. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, rev. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, DJe 23/01/2018)
Assim, mister a absolvição de ANDRIELE RAIMUNDO e DANIEL ANTUNES
DE FREITAS, neste ponto, com base no art. 386, III c/c art. 580, ambos do
.
Código de Processo Penal
Materialidade e autoria do ilícito tipificado no art. 339 do Código Penal em
relação ao Inquérito Policial 227/2012
O Ministério Público imputa aos réus NACIR AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR
LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO
DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA, CLEBER
SILVA REIS, DANIEL ANTUNES DE FREITAS, ANDRIELE RAIMUNDO e ENI
TEREZINHA DE ALMEIDA a conduta de dar causa à instauração do Inquérito
Num. 42989536 - Pág. 66
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Policial n° 227/2012, pela Polícia Federal em Guarapuava, contra Julio Cesar
Wessendorf, imputando-lhe o crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE), de
que o sabiam inocente.
O inquérito teve início em 05/10/2012 para apurar eventual responsabilidade
criminal em relação à prática de crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral,
supostamente perpetrado por Julio Cesar Wessendorf, motorista da Prefeitura
Municipal de Turvo, quando utilizando o veículo WW Kombi, placa APB-2272,
realizava a entrega de cestas básicas.
Nessa data, prestaram depoimento na Polícia Federal DANIEL e ANDRIELE,
juntamente com outras testemunhas e o candidato adversário de Antonio Marcos
Seguro, Professor Roberto, da Coligação PT/PRB/PDT/PTB (id. 38872666).
ANDRIELE RAIMUNDO prestou depoimento na Delegacia da Polícia Federal em
Guarapuava afirmando que naquela data, pela manhã, recebeu a visita em
sua casa de um funcionário da Prefeitura, motorista da Assistência Social,
que foi entregar uma cesta básica para que votasse no candidato do "55",
, conforme
MARCOS SEGURO, Prefeito na época e candidato a reeleição
trecho do depoimento a seguir (id. 38872666):
QUE, é apenas dona de casa; QUE confirma o depoimento de seu esposo
DANIEL ANTUNES DE FREITAS, QUE confirma integralmente o declarado por
DANIEL; QUE confirma que, no mês passado, fez o cadastro na Assistência
Social da Prefeitura de Turva/PR para recebimento da cestas básicas, tendo
recebido uma cesta: QUE confirma que hoje, pela manhã, receberam a visita em
sua casa de um funcionário da Prefeitura, motorista da Assistência Social, o qual
lhe foi entregar urna cesta básica, porém sob a condição de votarem no
candidato do "55", MARCOS SEGURO, atual Prefeito e candidato a reeleição;
QUE confirma que recusaram porque DANIEL esta atuando em favor do
candidato do PT e tem, Inclusive, uma placa do candidato ROBERTO, do PT, em
sua casa; QUE em face disso, o motorista levou a cesta básica emb. QUE
confirma que tal motorista estava numa Kombi branca, com símbolo da prefeitura
de Turvo, QUE não viu se havia outras cestas básicas no interior da combi;
QUE, pouco tempo depois, quando se dirigiam até o comitê do PT em Turvo/PR
para denunciar o ocorrido, avistaram a Policia Federal e um tumulto na rua: QUE
foram até o local e viram que se tratava do problema de distribuição de cestas
básicas; QUE contaram o que tinha ocorrido para os policiais, sendo trazidos até
esta descentralizada para providencias, QUE após apresentado a depoente,
confirmou que o motorista da prefeitura que tentou entregar a cesta básica em
sua casa é a pessoa de JULIO CESAR WESSENDORF preso pelos policiais
federais. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado.
Na mesma oportunidade DANIEL ANTUNES DE FREITAS prestou depoimento
(id. 38872666) afirmando que, naquela data, pela manhã, recebeu a visita em
sua casa de um funcionário da Prefeitura, motorista da Assistência Social,
que foi lhe entregar uma cesta básica na sua casa e disse que deixaria a
cesta apenas se ele votasse no "55"; do candidato MARCOS SEGURO,
atual Prefeito e candidato à reeleição; QUE como o depoente disse que não
Num. 42989536 - Pág. 67
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

iria votar no referido candidato, inclusive porque está atuando em favor do
.
candidato do PT, o motorista levou a cesta básica embora com o veículo
Veja-se trecho do depoimento:
[...] QUE, sua profissão é servente de pedreiro, mas está trabalhando,
atualmente, como fiscal para o PT: QUE sua função é cuidar para que não haja
compra de votos na "Vila Cabeça de Vaca" (Jardim Filadélfia), em Turvo/PR;
QUE hoje, pela manhã, recebeu a visita em sua casa de um funcionário da
Prefeitura, motorista da Assistência Social, o qual Ihe foi entregar uma cesta
básica; QUE explica que, no mês passado, sua esposa ANDRIELI RAIMUNDO
fez o cadastro na Assistência Social da Prefeitura de Turvo/PR para recebimento
da cestas básicas; QUE no mês passado já recebeu uma cesta básica, não
tendo sido nada pedido em troca; QUE, porém, na data de hoje, o motorista da
Prefeitura que foi entregar a cesta básica, na sua casa lhe disse que deixaria a
cesta apenas se o depoente votasse no "55"; QE explica que tal número é o do
candidato MARCOS SEGURO, atual Prefeito e candidato à reeleição; QUE
como o depoente disse que não iria votar no referido candidato, inclusive porque
está atuando em favor do candidato do PT, o motorista levou a cesta básica
embora com o veículo; QUE tal motorista estava numa combi branca, com
símbolo da prefeitura de Turvo; QUE no interior da combi havia outras cestas
básicas, cerca de 03 (três) ou 04 (quatro) cestas; QUE viu quando o veículo
parou mais à frente, mas não se interessou e voltou para dentro de casa; QUE
pouco tempo depois, quando se dirigia até o comité do PT em Turvo/PR para
denunciar o ocorrido, avistaram a Policia Federal e um tumulto na rua3; QUE foi
até o local e viu que se tratava do problema de distribuição de cestas básicas;
QUE contou o que tinha ocorrido para os policiais, sendo trazido até esta
descentralizada para providências; QUE após apresentado ao depoente,
confirmou que o motorista da prefeitura que tentou entregar a cesta básica em
sua casa é a pessoa de JULIO CESAR WESSENDORF preso pelos policiais
federais, mesma pessoa que, ficou sabendo, entregou cesta básica na casa de
CACILDA DIAS.
Distribuição de cestas básicas pelo motorista Julio Cesar Wessendorf no
dia 05/10/2012, com pedido de voto – ausência de comprovação da
ocorrência
O fato declarado por DANIEL e ANDRIELE, “de que o funcionário da Prefeitura
de Turvo condicionou a entrega de uma cesta básica na residência deles no dia
05/10/2012 ao voto dos declarantes no número 55, do candidato Marcos Seguro
”, foi investigado pela Polícia Federal.
No inquérito, não foi provado que houve a distribuição de cesta básica em troca
de pedido de voto. Ao contrário, constou que a distribuição de cesta básica pelo
motorista da kombi se deu em virtude de programa social existente na Prefeitura
à época.
Após o trâmite das investigações, o Ministério Público manifestou-se pelo
arquivamento, assim concluindo:
Num. 42989536 - Pág. 68
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

[...] mesmo diante de todo o contexto, após depoimentos colhidos, bem como a

apreensão das 05 (cinco) cestas básicas que estavam no interior do veículo
apreendido no dia 05 de outubro de 2012, que seriam entregues para as
pessoas beneficiadas como sendo em troca de votos, não restou comprovada a
infração eleitoral, pois conforme se verificou nos autos, o indiciado estava
realizando suas práticas trabalhistas habituais, conduzindo o veículo da
Assistência Social, na entrega das cestas básicas, vez que é funcionário da
Prefeitura Municipal de Turvo. [...]
O juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava, acolhendo a manifestação do
Ministério Público, determinou o arquivamento dos autos (id. 38884466).
O depoimento, em juízo, do motorista do veículo, Julio Cesar Wessendorf,
corrobora as outras provas constantes dos autos no sentido de que DANIEL
falseou a verdade dos fatos. Para melhor compreensão, transcreve-se na íntegra
o depoimento:
Advogado: Julio, você foi o motorista que acabou acontecendo o episódio da
apreensão, você confirma isso?
Julio: Sim.
Advogado: Me conte o que que aconteceu nesse dia em específico em relação
ao momento da tua prisão. Como que se sucedeu.
Julio: Na verdade eu não fui preso lá.
Advogado: Certo.
Julio: Eu só...
Advogado: Você foi...?
Julio: Só o pessoal que me...
Advogado: O pessoal te segurou lá?
Julio: Segurou.
Advogado: Quem eram essas pessoas?
Julio: O Beto de Oliveira e o Moacir de Diniz e o Cleber.
Advogado: Tá. Qual Cleber?
Julio: O Mato Grosso.
Advogado: O Mato Grosso? Ele estava junto nesse episódio?
Julio: Tava, tava.
Num. 42989536 - Pág. 69
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Advogado: Me dá uma informação, essas pessoas que estavam lá, eles
participam... participavam de grupos políticos?
Julio: Sim.
Advogado: Você se recorda qual que era o lado político e qual que era o partido
que eles estavam?
Julio: Do PT.
Advogado: Do PT. Quem que estava com... se você se recordar quem que
estava concorrendo ao pleito majoritário para prefeito... você se recorda?
Julio: Recordo. Era o Marcos Seguro.
Advogado: Certo.
Julio: O Nacir.
Advogado: Certo.
Julio: E o professor Roberto.
Advogado: Professor Roberto. Ele era de qual partido?
Julio: PT.
Advogado: Do PT. Então a tua... a tua... não vou dizer a tua prisão, mas a tua....
é o pessoal que seguraram você, era o pessoal do PT?
Julio: Sim.
Advogado: Eles te seguraram por quê?
Julio: Porque eles achavam que eu estava pedindo voto em troca de cesta.
Advogado: Eles achavam que estava pedindo voto em troca de cesta? Esse
pessoal do PT, o Mato Grosso, os dois vereadores, eles chamaram a polícia
federal?
Julio: Eu não vi.
Advogado: Você não se recorda?
Julio: Eu não me recordo. Mas eu...
Advogado: Você era funcionário da prefeitura?
Julio: Sim.
Num. 42989536 - Pág. 70
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Advogado: Quem que deu autorização para tirar a Kombi do local lá da
apreensão? Porque a Kombi foi presa, correto? Foi apreendida ali pelo pessoal
ali, aconteceu todo aquele tumulto, correto?
Julio: Foi o advogado da prefeitura.
Advogado: Quem que era o advogado da prefeitura?
Julio: O Dr. Patrick.
Advogado: Ele estava a mando de quem?
Julio: Aí já não sei...
Advogado: Sabe se o .... o....
Julio: Porque era um horário de serviço, ele falou isso estando no horário de
serviço.
Advogado: Era horário de serviço, você sabe se ele teve alguma orientação do
Marcos Seguro para retirar por informações suas?
Julio: Não, não sei.
Advogado: Não sabe? Após esse... episódio você viu ... conhece o Valdecir
Bruger?
Julio: Conheço.
Advogado: Você viu o Valdecir Bruger, nesse local lá?
Julio: Não.
Advogado: Nesse momento do fato?
Julio: Não vi porque daí eu logo saí.
Advogado: Momentos antes desse... desse episódio vocês carregaram a Kombi
com cestas básicas, correto?
Julio: Sim.
Advogado: O Valdecir Bruger estava lá?
Julio: Não.
Advogado: O Valdecir Bruger fez alguma orientação para você entregar cestas
básicas naquele dia em específico?
Julio: Não.
Num. 42989536 - Pág. 71
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Advogado: Você recebeu ordens do Valdecir Bruger orientando ou te
determinando qualquer é.... ordens ou orientações pra você é... percorrer algum
caminho?
Julio: Não.
Advogado: Ok, obrigado Excelência.
Juíza: Sem mais.
Advogado: Boa tarde seu Julio, tudo bem?
Julio: Boa tarde.
Advogado: Seu Julio é... só um esclarecimento, o senhor disse que a Kombi ela
foi segurada por essas pessoas, na sequência não veio alguém da polícia fazer
um boletim de ocorrência, saber o que estava acontecendo?
Julio: Não, enquanto eu estava lá não.
Advogado: E o senhor teve conhecimento que depois a Kombi foi levada pra
polícia federal?
Julio: Não, na hora de trabalhar eu voltei a trabalhar.
Advogado: Não, mas e a Kombi? A Kombi ficou lá?
Julio: Não.
Advogado: A Kombi não foi recolhida? Isso que eu estou perguntando.
Julio: Depois a Polícia Federal foi na secretaria...
Advogado: Isso que eu estou perguntando, a polícia federal foi depois da...
Julio: Depois.
Advogado: E foi lá na Kombi? Pra ir apreender a Kombi?
Julio: Apreender a Kombi.
Advogado: Onde o senhor carregou essas cestas básicas? Era prédio da
prefeitura?
Julio: É.
Advogado: Aonde que era? Qual prédio da prefeitura?
Julio: Era um depósito que tem lá.
Num. 42989536 - Pág. 72
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Advogado: É um depósito que tem? O senhor se recorda se essas cestas
básicas elas é... é estavam etiquetadas com nomes de alunos?
Julio: Sim.
Advogado: Estava etiquetada com nomes de alunos?
Julio: Tava.
Advogado: Então o senhor se recorda que essas cestas elas eram aquelas
cestas que eram dadas pelos alunos que usavam o transporte para ser
distribuída pra população carente?
Julio: Sim.
Advogado: Certo. É, para onde que o senhor estava carregando essas
cestas? O senhor... pegou... mandaram o senhor pegar na prefeitura e levar
para onde?
Julio: Pra distribuir pro pessoal que... que estava relacionado nas lista.
Advogado: E esse pessoal que estava relacionado nas listas, eram o
pessoal carente, os indígenas?
Julio: Sim... Não, era só na cidade.
Advogado: Era dentro da cidade nesse caso?
Julio: Certo.
Advogado: Certo. E isso aconteceu... isso pertinho da data da eleição?
Julio: Sim.
Advogado: Bem pertinho da data da eleição. E o senhor... era o senhor que ia
distribuir ou ia o pessoal da assistência social, ou a secretária da assistência
social?
Julio: Não, era eu. Era o motorista, sempre entregava.
Advogado: O senhor que entregava tudo?
Julio: Sim.
Advogado: E... o... o... aí senhor pegava uma assinatura das pessoas ou não?
Julio: Sim.
Advogado: Certo. E nesse ato de entrega, ninguém lhe acompanhava da
secretaria? Ninguém, ninguém, ninguém?
Num. 42989536 - Pág. 73
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Julio: Não.
Advogado: Certo. Nada mais Excelência.
Juíza: Sem mais.
Promotor: Boa tarde seu Julio.
Julio: Boa tarde.
Promotor: Essa situação aconteceu no dia 05 de outubro né.
Julio: Sim.
Promotor: Naquela época era uma sexta feira.
Julio: Sim.
Promotor: Deve se recordar, a eleição foi no domingo dia 07.
Julio: Sim.
Promotor: Lembra disso?
Julio: Lembro.
Promotor: Nesta sexta feira... o senhor conhece a pessoa de Daniel Antunes de
Freitas?
Julio: Conheço.
Promotor: Conhece do que?
Julio: Conheço...
Promotor: Conhece da onde? Qual o seu conhecimento dele?
Julio: Conheço do Turvo mesmo.
Promotor: Mas sim, qual é a sua... é amigo seu?
Julio: Não, não é amigo. Nunca tive amizade, só conheço ele.
Promotor: Como que o senhor conhece? Por que que o senhor tem
conhecimento dele?
Julio: Conheço porque tem um tempo que ele trabalhou fazendo limpeza na rua
lá.
Promotor: Tá. Como contratado? Da prefeitura? De uma empresa da prefeitura?
Num. 42989536 - Pág. 74
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Julio: Terceirizado.
Promotor: Terceirizado?
Julio: Sim.
Promotor: O senhor sabe disso porque ele disse isso para o senhor? Ou como o
senhor tem esse conhecimento?
Julio: Não, eu via.
Promotor: Andrieli Raimundo, o senhor conhece?
Julio: Não me lembro.
Promotor: Até onde me consta ela é esposa ou companheira dele, algo assim.
Não?
Julio: Pelo nome não conheço.

Promotor: Andriele Raimundo? Nada, tá. Nesse dia, nessa sexta feira que o
senhor esteve a sua Kombi cercada por pessoas lá que o senhor disse que foi
apreendido ali por alguns correligionários do PT, foi isso que aconteceu?
Julio: Foi.
Promotor: Nesse dia aí, o senhor passou antes na casa do seu Daniel
Antunes de Freitas e da dona Andriele?
Julio: Passei.
Promotor: Para que?
Julio: Pedir informação para... os vizinhos das outras pessoas que tinha
que entregar.
Promotor: O senhor passou lá para perguntar o endereço.
Julio: Ele morava perto... ele morava perto de outras pessoas que tinha que
entregar as cestas.
Promotor: E perguntou isso?
Julio: Perguntei.
Promotor: E com quem que o senhor falou lá?
Julio: Com o Daniel mesmo.
Promotor: A esposa dele estava junto?
Num. 42989536 - Pág. 75
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Julio: Não me lembro.
Promotor: Nesse momento o senhor ofereceu alguma cesta básica?
Julio: Não...
Promotor: Para eles votarem no 55? Seja para o Daniel, seja para dona
Andriele?
Julio: Não, nunca.
Promotor: O senhor estava neste dia com essa incumbência lá no ...
Julio: Não...
Promotor: Por alguém ou por conta própria?
Julio: Não, eu era funcionário público, eu estava trabalhando, não estava
fazendo campanha.
Promotor: E foi dado endereço para o senhor quando o senhor perguntou
da pessoa que o senhor...?
Julio: Sim, tinha os endereços, só que não tinha o número das casas.
Muitas casas não tem número.
Promotor: Tá, mas foi isso que o senhor parou pra perguntar?
Julio: Isso.
Promotor: Onde morava a pessoa....
Julio: Isso.
Promotor: Porque o senhor não tinha número... Tá, eles deram pro senhor
daí? Disseram?
Julio: Deram.
Promotor: A informação que o senhor queria?
Julio: Sim.
Promotor: O senhor chegou a ir?
Julio: Fui.
Promotor: Mas chegou no local? Ou foi abordado ali no caminho daí?
Julio: Cheguei no local.
Num. 42989536 - Pág. 76
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Promotor: E era para que?
Julio: Para entregar as cestas.
Promotor: Tá e fez a entrega?
Julio: Fiz.
Promotor: Mas que... depois disso então que o senhor foi abordado?
Julio: Sim, foi depois.
Promotor: Foi depois que entregou a cestas lá?
Julio: Sim, foi depois. Depois que eu entreguei as cestas, voltando para o carro
que eu fui abordado.
Promotor: Tá. E para quem que o senhor entregou as cestas lá? O senhor
lembra?
Julio: Pra dona Cassilda.
Promotor: Cassilda.
Julio: Antunes, parece.
Promotor: Não tenho mais perguntas Excelência.
Advogado: Excelência só mais uma pergunta ...
Juíza: Aham.
Advogado: ... acerca do depoimento.
Advogado: O senhor disse que é servidor... servidor da prefeitura, o senhor é
servidor hoje da prefeitura?
Julio: Hoje eu sou.
Advogado: O senhor é concursado?
Julio: Não.
Advogado: O senhor é cargo comissionado do atual prefeito?
Julio: Sou.
Advogado: É... e na época que o senhor era motorista, o senhor era motorista
concursado ou comissionado?
Julio: PSS.
Num. 42989536 - Pág. 77
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Advogado: Processo seletivo simplificado.
Julio: Isso.
Advogado: Na época do Marcos Seguro?
Julio: Sim.
Advogado: E aí o senhor não... ficou na gestão do Nacir ou não?
Julio: Trabalhei acho que uns 13 dias parece.
Advogado: 3 dias?
Julio: 13.
Advogado: 13 dias tá.
Julio: Até terminar o meu contrato.
Advogado: Até terminar o contrato. E aí, na gestão do atual prefeito que é
sobrinho né, do Seguro, o senhor voltou a ser cargo comissionado?
Julio: Sim.
Advogado: Mas trabalha de motorista?
Julio: Não, eu trabalho em tudo que é serviço.
Advogado: É um auxiliar de serviços gerais, cargo comissionado?
Julio: Sim.
No interrogatório, em juízo, o corréu CLEBER afirma que toda a armação
começou no dia da apreensão da kombi pela Polícia Federal e que DANIEL
começou a ‘morder demais’, porque eles achavam que o depoimento dele era o
mais importante.
DANIEL disse, no seu depoimento no Inquérito nº 227/2012, que trabalhava para
o Professor Roberto do PT, veja-se:
QUE confirma que hoje, pela manhã, receberam a visita em sua casa de um
funcionário da Prefeitura, motorista da Assistência Social, o qual lhe foi entregar
urna cesta básica, porém sob a condição de votarem no candidato do "55",
MARCOS SEGURO, atual Prefeito e candidato a reeleição; QUE confirma que
recusaram porque DANIEL está atuando em favor do candidato do PT e
tem, inclusive, uma placa do candidato ROBERTO, do PT, em sua casa;
.
QUE em face disso, o motorista levou a cesta básica embora
Num. 42989536 - Pág. 78
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Por sua vez, NACIR afirmou no seu interrogatório, em juízo, que, após ter
perdido a eleição, recebeu o material do PT que seria útil para cassar Antonio
Marcos Seguro, e que o PT teria designado CLEBER junto.
Juíza: Qual que foi a sua relação com o Cléber?
Nacir: O Cleber foi... a... eu perdi a eleição, nós perdemos a eleição, e aí teve
aquela apreensão da Kombi da Polícia Federal, aí surgiu todo esse material
que surgiu dessas denúncias, dessa... desse pleito que teve a compra de
voto, aí nós éramos o segundo... o terceiro colocado que era o PT, chegou
até mim pra ver pra disponibilizar o que ele tinha, no período dessa ... da...
da... da campanha que podia ajudar pra ser útil pra cassar o seu Antônio
Marcos Seguro, aí sem sombra de dúvida eu digo vamos acatar, vamos ver
o que vai dar isso aí né e acabou dando a cassação do Antônio Marcos
Seguro.
Juíza: Sim.

Nacir: ... Aonde que era minha o pleito geral, era a eleição, com certeza era
minha, então a fraude onde que teve....
Juíza: Aí que o senhor passou a ter contato com o Cléber? Depois desse
momento que o PT resolveu colaborar com a cassação?
Nacir: Aí o PT designou as provas e designou ele junto talvez, no bolo lá do
.
partido, do partido pra minha pessoa
Juíza: Uhum, tá. E o senhor pediu para o Cléber conversar com essas pessoas
que poderiam prestar alguma declaração contra o Marcos?

Nacir: Doutora.... Doutora. Não, eu não pedi, o que veio até mim eu mandei
conduzir, da forma que fosse legal e veracidade pra acontecer as denúncias.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para caracterização do crime de
denunciação caluniosa, é imprescindível que o sujeito ativo saiba que a
imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é
inocente. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA
DA INOCÊNCIA DA VÍTIMA. NÃO VERIFICAÇÃO. DENÚNCIA APTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "para caracterização do
crime de denunciação caluniosa é imprescindível que o sujeito ativo saiba
Num. 42989536 - Pág. 79
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

que a imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de
." (RHC 106.998/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
que a vítima é inocente
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 12/3/2019).
3. Considerando que a denúncia narra que o acusado agiu imbuído do dolo de
imputar falsamente crime a quem sabia ser inocente, pois tinha ciência de que
as informações supostamente vazadas pela vítima (violação de sigilo funcional)
não eram sequer sigilosas. Por isso, não se vislumbra, no momento, a alegada
atipicidade da conduta.
[...]
(STJ, 5ª T., AgRg no HC 501.188/RO, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 20/02/2020)
No caso sob análise, ficou comprovada a materialidade do crime tipificado no art.
339 do CP, porquanto a instauração da investigação policial teve por única
motivação o interesse de CLEBER, DANIEL, ANDRIELE, NACIR, HÉLIO e
DORIANE DE LARA, de atribuir o crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE) à
pessoa do motorista do veículo, que sabiam ser inocente, com o fim de
prejudicar o candidato Antonio Marcos Seguro e alçar NACIR ao cargo de
prefeito de Turvo.
Quanto à autoria, em que pese o juízo de origem ter condenado NACIR
AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO
BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA,
CLEBER SILVA REIS , DANIEL ANTUNES DE FREIRAS e ANDRIELI
RAIMUNDO em razão da prática desse delito, tem-se que, do conjunto
probatório, ficou comprovado que a autoria recai tão somente nos réus
NACIR AGOSTINHO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE
LARA, CLEBER SILVA REIS, DANIEL ANTUNES DE FREIRAS e ANDRIELI
, eis que tinham ciência da inocência de Julio Cesar Wessendorf,
RAIMUNDO
tendo a ele atribuído, falsamente, a prática do crime de corrupção eleitoral, não
tendo sido comprovada a participação dos demais réus na prática desse crime.
II.iii.e - Omissão e contradição no Acórdão em relação ao delito de Falsidade
Ideológica (Art. 350 do CE)
O embargante alega que toda a fundamentação do julgado se concentra
exclusivamente nas declarações dos corréus prestadas em juízo, que não podem servir como
elemento único de condenação ante a fragilidade probatória pela ausência da obrigação legal
de falarem a verdade e por possuírem interesse na resolução da causa. Defende que,
diferentemente do exposto pelo corréu CLEBER, bem como dos omissos e contraditórios
fundamentos do julgado, não há comprovação da materialidade da existência de falsidade nas
declarações prestadas e de que NACIR tenha feito inserir a falsidade para a utilizar com fins
eleitorais. Argui que que o acórdão é omisso também no que se refere à testemunha depoente
LENITA SANTANA, no qual foi ratificado que também foi abordada pelo motorista Júlio Cezar,
que lhe ofereceu cesta básica sob a afirmação de que para continuar recebendo o candidato
Marcos Seguro precisaria ganhar a eleição corroborando, portanto, que o indício de captação
de sufrágio/conduta vedada era real, e não inventado. Assevera que não há dúvida de que o
Num. 42989536 - Pág. 80
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

motorista
realmente procurou LENITA, como fez com os demais depoentes
JULIO CEZAR
DANIEL e ADEMIR, com o objetivo de entregar cesta básica em troca de pedido implícito de
voto a
, não deixando dúvidas da veracidade dos depoimentos. Alega que,
MARCOS SEGURO
ainda que se possa questionar o fato de supostamente terem recebido valores para que
custeassem as declarações em cartório, tal fato não configura sobretudo os delitos pelos quais
fora condenado o embargante.
Todavia não assiste razão ao embargante, uma vez que a tese de que as
declarações prestadas no Tabelionato de Notas de Turvo eram verdadeiras trazida na
apelação foi devidamente afastada no Acórdão, não se prestando os Embargos à rediscussão
da causa.
Outrossim, não há a contradição ou omissão no Acórdão neste ponto, uma vez
que, ao contrário do que alega o embargante de que a afirmação da testemunha LENITA de
que também foi abordada pelo motorista
, que lhe ofereceu cesta básica sob a
JÚLIO CEZAR
afirmação de que para continuar recebendo o candidato
precisaria ganhar
MARCOS SEGURO
a eleição era verdadeira, conforme constou do Acórdão, foi comprovado nos autos que a
, tendo a ré LENITA confessado no seu interrogatório em juízo "
declaração era falsa
que
recebeu R$ 500,00 de
em duas parcelas de R$ 250,00, que
CLEBER MATO GROSSO
recebeu uma antena parabólica e que foi contratada pela Prefeitura após a posse de NACIR no
cargo de Prefeito. A par disso, afirmou que DORIANE pagou talões de luz que estavam
atrasados e que recebeu o dinheiro de NACIR e CLEBER para prestar declaração falsa (id.
38923466 e 38923066)".
É de se destacar que, em virtude das provas existentes nos autos de que LENITA
falseou a verdade dos fatos, a sentença reconheceu a prática do delito falso testemunho
mediante suborno por LENITA DA APARECIDA SANTANS KRUTSH, tendo sido absolvida dos
delitos que lhe foram imputados, com fundamento no art. 386, VI do CPP, ante a presença da
excludente da ilicitude do estado de necessidade, prevista nos arts. 23, I e 24 do CP.
Dessa forma, nos termos do Acórdão, foi devidamente comprovado que NACIR
AGOSTINHO BRUGER induziu e instigou ROSILDA APARECIDA DE BASTOS, ADEMIR DE
BASTOS, ANDRIELE RAIMUNDO e DANIEL ANTUNES DE FREITAS para que prestassem
declaração falsa ao Tabelionato de Notas de Turvo, mediante oferecimento de bens, dinheiro e
promessas, ficando comprovada a autoria e materialidade do delito tipificado no art. 350 do CE.
Em relação à materialidade e autoria do delito previsto no art. 350 do CE o
Acórdão expôs o seguinte:
Fatos delituosos 3 e 4 Falsidade Ideológica Eleitoral (art. 350 do CE) e Uso
de Documento Falso para Fins Eleitorais (art. 353 c/c 350 do CE)
Narra a denúncia os seguintes fatos delituosos.
3. Falsidades ideológicas eleitorais (art. 350, CE)
Declaração de Rosilda da Aparecida de Bastos
No dia 19 de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR, NACIR AGOSTINHO
BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SôNIA ROTH BRUGER, RODRIGO
Num. 42989536 - Pág. 81
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR
GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e com
consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, mediante o oferecimento da
importância de R$ 300,00 (trezentos reais) e mais as promessas de recebimento
de emprego com salário superior a R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, de
recebimento mensal de uma cesta básica e de recebimento de uma casa,
fizeram a declarante Rosilda da Aparecida de Bastos inserir declaração falsa em
escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente
na afirmação de que teve seu pedido de recebimento de cestas básicas negado
pela Assistência Social do Município porque estava recebendo benefício de
outros candidatos, como fim eleitoral de cassar os mandatos de Antônio Marcos
Seguro e Carlos Schneider na ação de investigação judicial eleitoral n°
1214-21.2012.6.16.0044.
Do mesmo modo, no dia 19 de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR,
ROSILDA DA APARECIDA DE BASTOS, com consciência e vontade dirigidas à
prática delituosa, inseriu declaração falsa em escritura pública lavrada perante o
Tabelionato de Notas de Turvo, consistente na afirmação de que teve seu pedido
de recebimento de cestas básicas negado pela Assistência Social do Município
porque estava recebendo benefício de outros candidatos, com o fim eleitoral de
cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de
investigação judicial eleitoral nº 1214-21.2012.6.16.0044.
Declaração de Ademir de Bastos
No primeiro dia do mês de novembro de 2012, no Município de Turvo/PR,
NACIR AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH
BRUGER, RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE
LARA, GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, com unidade de
desígnios e com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, mediante o
oferecimento da importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e mais as
promessas de recebimento de emprego com salário de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) mensais e de recebimento mensal de uma cesta básica,
fizeram o declarante Ademir de Bastos inserir declaração falsa em escritura
pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente nas
afirmações de que ele e sua irmã receberam duas cestas básicas no dia 04 de
outubro e de que o funcionário que fez a entrega disse que, para continuarem
recebendo as cestas básicas mensalmente, o candidato Marcos teria que ganhar
a eleição, com o fim eleitoral de cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro
e Carlos Schneider na ação de investigação judicial eleitoral n°
1214-21.2012.6.16.0044.
Do mesmo modo, no primeiro dia do mês de novembro de 2012, no Município de
Turvo/PR, ADEMIR DE BASTOS, com consciência e vontade dirigidas à prática
delituosa, inseriu declaração falsa em escritura pública lavrada perante o
Tabelionato de Notas de Turvo, consistente nas afirmações de que ele e sua
irmã receberam duas cestas básicas no dia 04 de outubro e de que o funcionário
que fez a entrega disse que, para continuarem recebendo as cestas básicas
mensalmente, o candidato Marcos teria que ganhar a eleição, com o fim eleitoral
Num. 42989536 - Pág. 82
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

de cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação
de investigação judicial eleitoral n° 1214-21.2012.6.16.0044.
Ainda no primeiro dia do mês de novembro de 2012, no Município de Turvo/PR,
MARLENE PEDROSO, com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa,
aderindo à vontade de seu esposo Ademir de Bastos, anuiu com a inserção de
declaração falsa de Ademir em escritura pública lavrada perante o Tabelionato
de Notas de Turvo, consistente nas afirmações de que seu marido e sua
cunhada receberam duas cestas básicas no dia 04 de outubro e de que o
funcionário que fez a entrega disse que, para continuarem recebendo as cestas
básicas mensalmente, o candidato Marcos teria que ganhar a eleição, com o fim
eleitoral de cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider
na ação de investigação judicial eleitoral n° 1214-21.2012.6.16.0044,
participando da ocorrência do delito, nos termos do art. 29, § 1°, do Código
Penal.
Declaração de Andriele Raimundo
No dia 09 do mês de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas ia prática delituosa mediante o oferecimento
da importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) e de um veículo VW Brasília no
valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e mais as promessas de
recebimento de emprego com salário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
mensais, de recebimento mensal de uma cesta básica e de ser contemplada
entre os primeiros beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida no
Município de Turvo, fizeram a declarante Andriele Raimundo inserir declaração
falsa em escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo,
consistente na afirmação de que o funcionário da Prefeitura de Turvo
condicionou a entrega uma cesta básica em sua residência no dia 05/10/2012 ao
voto da declarante no número 55, do candidato Marcos Seguro, com o fim
eleitoral de cassar os mandatos de Antonio Marcos Seguro e Carlos Schneider
na ação de investigação judicial eleitoral 1214- 21.2012.0.16.0044.
Do mesmo modo, no dia 09) do mês de outubro de 2012, no Município de
Turvo/PR, ANDRIELE RAIMUNDO, com consciência e vontade dirigidas à
prática delituosa, inseriu declaração falsa em escritura pública lavrada perante o
Tabelionato de Notas de Turvo, consistente na afirmação de que o funcionário
da Prefeitura de Turvo condicionou a entrega de uma cesta básica em sua
residência no dia 05/10/2012 ao voto da declarante no número 55, do candidato
Marcos Seguro, com o fim eleitoral de cassar os mandatos de Antonio Marcos
Seguro e Carlos Schneider na ação de investigação judicial eleitoral nº
1214-21.2012.6.16.0044.
Declaração de Daniel Antunes de Freitas
Num. 42989536 - Pág. 83
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

No dia 09 do mês de outubro de 2012, no Município de Turvo/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, mediante o oferecimento
da importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) e de um veículo VW Brasília no
valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e mais as promessas de
recebimento de emprego com salário de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
mensais, de recebimento mensal de uma cesta básica e de ser contemplado
entre os primeiros beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida no
Município de Turvo, fizeram o declarante Daniel Antunes de Freitas inserir
declaração falsa em escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de
Turvo, consistente na afirmação de que o funcionário da Prefeitura de Turvo
condicionou a entrega de uma cesta básica em sua residência no dia 05/10/2012
ao voto do declarante no número 55, do candidato Marcos Seguro, com o fim
eleitoral de cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider
na ação de investigação judicial eleitoral 1214-21.2012.6.16.0044.
Do mesmo modo, no dia 09 do mês de outubro de 2012, no Município de
Turvo/PR, DANIEL ANTUNES DE FREITAS inseriu declaração falsa em
escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente
na afirmação de que o funcionário da Prefeitura de Turvo condicionou a entrega
de uma cesta básica em sua residência no dia 05/10/2012 ao voto do declarante
no número 55, do candidato Marcos Seguro, com o fim eleitoral de cassar os
mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider na ação de
investigação judicial eleitoral n° 1214-21.2012.6.16.0044.
4. Uso de documento falso para fins eleitorais (Art. 353 c/c art. 350, CE)
Uso da declaração de Rosilda da Aparecida de Bastos na AIJE
No dia 19 de novembro de 2012, no Município de Guarapuava/PR NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fizeram uso da
declaração ideologicamente falsa prestada por Rosilda da Aparecida de Bastos
no Tabelionato de Notas de Turvo na ação de investigação judicial eleitoral n
1214-21.2012.6.16.0044.
Uso da declaração de Ademir de Bastos na AJE
No dia 19 de novembro de 2012, no Município de Guarapuava/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fizeram uso da
declaração ideologicamente falsa prestada por Ademir de Bastos no Tabelionato
Num. 42989536 - Pág. 84
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

de Notas de Turvo na ação de investigação judicial eleitoral "
1214-21.2012.6.16.0044.
Uso da declaração de Andriele Raimundo na AIJE
No dia 19 de novembro de 2012, no Município de Guarapuava/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SÔNIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fizeram uso da
declaração ideologicamente falsa prestada por Andriele Raimundo no
Tabelionato de Notas de Turvo na ação de investigação judicial eleitoral n°
1214-21.2012.6.16.0044.
Uso da declaração de Daniel Antunes de Freitas na AIJE
No dia 19 de novembro de 2012, no Município de Guarapuava/PR, NACIR
AGOSTINHO BRUGER, VALDECIR LUIZ BRUGER, SONIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em unidade de desígnios e
com consciência e vontade dirigidas à prática delituosa, fizeram uso da
declaração ideologicamente falsa prestada por Daniel Antunes de Freitas no
Tabelionato de Notas de Turvo na ação de investigação judicial eleitoral n°
1214-21.2012.6.16.0044.
O juízo de origem entendeu que foram utilizadas, na AIJE nº
1214-21.2012.6.16.0044, declarações ideologicamente falsas prestadas por
ROSILDA APARECIDA DE BASTOS, ADEMIR DE BASTOS, ANDRIELE
RAIMUNDO e DANIEL ANTUNES DE FREITAS ao Tabelionato de Notas de
Turvo e que a autoria recai sobre a associação criminosa formada por NACIR
AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO
BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e
CLEBER SILVA REIS, uma vez que foi provado que, com a finalidade de obter a
cassação de Antonio Marcos Seguro, o grupo cooptou os declarantes ROSILDA
APARECIDA DE BASTOS, ADEMIR DE BASTOS, ANDRIELE RAIMUNDO e
DANIEL ANTUNES DE FREITAS para prestar declaração com conteúdo falso,
produzindo material probatório para posterior utilização em ação eleitoral.
Quanto aos delitos tipificados nos arts. 350 e 353 do CE, tratados neste item, o
juízo
, na sentença:
a quo
i) Absolveu NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO
BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR
GARCIA DE ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS do delito previsto no art. 353 do
Código Eleitoral, com fundamento no art. 386, III do CPP;
ii) Absolveu ROSILDA APARECIDA DE BASTOS dos delitos que lhe são
imputados, com fundamento no art. 386, VI do CPP, ante a presença da
excludente da ilicitude do estado de necessidade, prevista nos arts. 23, I e 24 do
CP.
Num. 42989536 - Pág. 85
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

iii) Absolveu MARLENE PEDROSO dos delitos que lhe foram imputados, com
fundamento no art. 386, VII do CPP.
iv) Condenou os Réus NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER,
RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA,
GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em razão da prática do
delito definido art. 350 do CE por quatro vezes em continuidade delitiva e os réus
DANIEL ANTUNES DE FREIRAS, ANDRIELE RAIMUNDO e ADEMIR DE
BASTOS em razão da prática do delito definido no art. 350 do Código Eleitoral.
A sentença transitou em julgado para ANDRIELE RAIMUNDO e para DANIEL
ANTUNES DE FREITAS em 03/02/2021, bem como para o Ministério Público
Eleitoral em relação à ré ROSILDA DA APARECIDA DE BASTOS em
16/12/2019 (id. 38935366).
Recursos apresentados por NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH
BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE
LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA, CLEBER SILVA REIS e MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL
O
(id. 38928716) requereu a reforma da
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
sentença no tocante à absolvição de MARLENE PEDROSO, alegando que os
autos evidenciam prova suficiente da participação consciente da apelada nas
atividades criminosas, uma vez que anuiu com a inserção, por parte de seu
marido ADEMIR DE BASTOS, de declaração falsa em escritura pública no
Tabelionado de Notas de Turvo em 01/11/2012.
Em contrarrazões (id. 38930816), MARLENE PEDROSO pleiteou a manutenção
da sentença por meio da qual foi absolvida, sob o argumento de que, pelas
provas constantes dos autos, não tinha domínio ou participação ativa nos
acontecimentos e, ainda, que se encontrava em estado de miserabilidade.
O Procuradoria Regional Eleitoral (id. 38934266) manifestou-se pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL de
primeira instância, ao fundamento de que, embora constem nos autos
informações de que a promessa de oferecimento de emprego também tenha
sido direcionada à acusada, não há elementos que indiquem que MARLENE
PEDROSO tinha controle sobre a conduta promovida pelo seu cônjuge ou tenha
estimulado a prática de falsidade ideológica eleitoral para beneficiá-los.
A defesa de
alega que, na sentença, o nome
GILMAR GARCIA DE ALMEIDA
de GILMAR aparece somente em dois contextos, como mentor/responsável
financeiro da associação e quem teria efetuado pessoalmente o pagamento do
Hotel Recanto dos Pinheirais pelas despesas dos índios SEBASTIÃO KAMB e
MARCIO GLICÉRIO. Quanto ao crime de falsidade ideológica eleitoral,
inicialmente sustenta que as declarações prestadas em Cartório, por si só, sem a
devida investigação policial e sem a presença da apreensão da kombi e das
cestas básicas, não seriam material suficiente para ensejar consequências
eleitorais. Aduz que, das declarações em documentos públicos, não se tem
Num. 42989536 - Pág. 86
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

qualquer tipo de informação que ligue GILMAR ao plano; ao contrário, as
informações que existem são exclusivamente sobre o pagamento do hotel. Que
o crime em questão é atribuível apenas ao sujeito que inseriu as informações.
argui a ausência de provas de que tenha recebido qualquer
DORIANE DE LARA
vantagem ou de que tenha participado da suposta organização criminosa.
Assevera que a conduta da recorrente não se enquadra na figura de coautoria
ou de participação em relação aos crimes descritos na denúncia, uma vez que
era assessora de gabinete e que todas as medidas tomadas foram de ordem do
chefe do executivo, não tendo qualquer participação nas negociações do
prefeito. Defende que não pagou nem ofertou qualquer vantagem indevida para
as testemunhas assinarem as declarações. Assevera que tinha conhecimento
dos fatos, pois era funcionária da Prefeitura, com nomeação para o cargo para
assessora de gabinete, mas não integrava qualquer organização criminosa para
praticar os crimes descritos na denúncia.
argumenta que a sentença deixou de analisar o seu
ADEMIR DE BASTOS
pedido de absolvição pela ocorrência do estado de necessidade e não foi
considerada a atenuante relativa à confissão e primariedade.
A defesa de
e
NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER
assevera que ficou provada a atipicidade da conduta
RODRIGO BRUGER
imputada aos recorrentes, em virtude de que as afirmações prestadas por
DANIEL ANTUNES DE FREITAS, ANDRIELI RAIMUNDO, ADEMIR DE
BASTOS e ROSILDA APARECIDA DE BASTOS eram verdadeiras. Aduz que
não há comprovação de que os recorrentes sabiam que as declarações eram
falsas, ou seja, que os crimes imputados a Antônio Marcos Seguro não haviam
sido cometidos por ele, e também que SÔNIA e RODRIGO não figuram no polo
ativo das ações interpostas. Alega que o Recorrente NACIR foi incluído porque
foi o beneficiário da suposta ilegalidade, mas RODRIGO e SÔNIA não possuem
qualquer ligação que não o fato de serem filho e esposa de NACIR. Assevera
que não há qualquer conversa vinculando as condutas de forma a configurá-las
associação criminosa, até mesmo porque os recorrentes efetivamente
acreditavam que se tratava de declarações verdadeiras. Que ficou comprovada a
atipicidade da conduta imputada aos recorrentes. Sustenta que NACIR e seu
grupo político estavam buscando provas da corrupção eleitoral perpetrada por
seus adversários. A declaração falsa foi prestada em Pitanga, a pedido de
CLEBER, que se valeu de uma espécie de chantagem, alegando que as
promessas que ele mesmo fez deveriam ter sido cumpridas por NACIR. Tanto é
assim que a declaração verdadeira foi prestada em Turvo e a declaração falsa
em Pitanga, fora da comarca de residência dos declarantes. Alega que, de fato,
houve um ajuste entre um mesmo grupo político para desmascarar conduta
absolutamente reprovável do grupo adversário: a compra de votos. Para tanto,
os interessados fizeram o pagamento das escrituras, e que o pagamento de
escrituras de declaração pela parte autora, na colheita de provas para quaisquer
ações (AIJE, AIME e RCED) em sede de abuso de poder é absolutamente lícito,
nos termos do art. 22 da LC 64/1990 que, inclusive, especifica que o
comparecimento de testemunhas deve ser providenciado pela parte que alega
os abusos independentemente de intimação. Subsidiariamente, argui que a
Num. 42989536 - Pág. 87
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

condenação pelo crime do art. 350 do CP é somente de DANIEL, ANDRIELE,
ROSILDA e ADEMIR. Argumenta que, na dosimetria da pena, o decisum
condena NACIR, SÔNIA e RODRIGO também pelo crime do art. 350 do CP.
Sustenta que, da análise do tipo, tem-se que o sujeito ativo é aquele que inseriu
declaração falsa em documento particular. Alega que, no presente caso, para
além da comprovação de que referidas pessoas não inseriram declaração falsa,
mas sim verdadeiras, tal conduta, se ilícita, deve ser atribuída apenas para quem
a prestou. Quanto ao recorrente RODRIGO, afirma que o Ministério Público
pediu a sua absolvição em alegações finais e que o fato foi ignorado na
sentença.
O
de primeira instância apresentou
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
contrarrazões, manifestando-se pelo provimento do Recurso apresentado por
RODRIGO BRUGER, a fim de absolvê-lo das imputações postas na denúncia.
A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
parcial provimento do Recurso Criminal Eleitoral interposto por NACIR
AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER e RODRIGO BRUGER,
apenas para fins de absolver RODRIGO BRUGER pelas imputações descritas
na exordial, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.
sustenta que não possui nenhum tipo de ligação
HÉLIO BUENO DE OLIVEIRA
com a compra de votos dos índios e de qualquer outro ato ilegal praticado pelos
demais réus, e que em nenhum momento processual houve a comprovação de
que teria cometido qualquer crime.
não apresentou razões do recurso.
CLEBER SILVA REIS
No caso sob análise, houve falsificação (art. 350 do CE) e uso de documento
falso (art. 353 do CE).
A respeito, José Jairo Gomes ensina que, se o próprio autor da falsificação usar
o documento haverá concurso entre o anterior crime de falso e o posterior de
usar. No caso, o conflito de normas é aparente, devendo ser resolvido pelo
. Explica o jurista que há divergência quanto ao
princípio da consunção
subprincípio aplicável na solução dessa questão:
Para uma corrente, a resolução do conflito se resolve pela aplicação do
subprincípio do post factum não punível - de modo que o fato posterior (o uso)
constitui mero exaurimento do falso. Assim, o crime de uso fica absorvido pelo
de falso. Já para outra corrente, tecnicamente melhor, tal conflito deve ser
solucionado pela aplicação do subprincípio do ante factum não punível, porque a
finalidade do agente não é outra senão o uso; sendo este o crime-fim, deve
absorver, o anterior i.e., o de falsificação, que constitui etapa de realização
(
, 3ª ed., Atlas, p. 230)
daquele. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral
O juízo de origem, com base no princípio da consunção, condenou os réus
NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER,
HELIO BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE
ALMEIDA e CLEBER SILVA REIS, em razão da prática do delito definido art.
Num. 42989536 - Pág. 88
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

350 do CE por quatro vezes em continuidade delitiva, e os réus DANIEL
ANTUNES DE FREITAS, ANDRIELI RAIMUNDO e ADEMIR DE BASTOS, em
razão da prática do delito definido no art. 350 do Código Eleitoral, sendo que o
crime de uso ficou absorvido pelo de falso.
Inocorrência de consunção entre os crimes de falsidade ideológica eleitoral
(art. 350 do CE) e denunciação caluniosa (art. 339 do CP)
A defesa de GILMAR GARCIA DE ALMEIDA requer, subsidiariamente, a
aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o crime de
falsificação do art. 350 do CE, em que membros da associação teriam efetuado
pagamento para que outros envolvidos mentissem em declarações públicas
(escrituras públicas), foi cometido com a única finalidade de instruir ações
eleitorais voltadas à cassação do prefeito eleito, ou seja, com a finalidade de
colocar em prática a suposta denunciação caluniosa eleitoral. Nesse sentido, o
crime do art. 350 do CE deveria ser absorvido pelo crime de denunciação
caluniosa do art. 339 do CP. Requer a aplicação do princípio da consunção em
favor do recorrente GILMAR.
Segundo leciona Rogério Greco, pode-se falar em princípio da consunção nas
seguintes hipóteses: a) quando o crime é necessário ou normal fase de
preparação ou execução de outro crime; e b) no caso de antefato e pós- fato
impuníveis (
, 21ª ed., Impetus, p. 78).
Direito Penal
O STJ preconiza que "se reconhece o princípio da consunção quando uma
norma penal incriminadora constitui meio necessário ou uma normal fase de
preparação ou de execução de outro crime, caracterizando-se entre as condutas
a dependência ou subordinação, ainda que os crimes em voga envolvam a tutela
de bens jurídicos diversos e a infração mais grave seja absorvida pela de menor
" (6ª T., AgRg no REsp n. 1.395.672/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em
gravidade
15/3/2018).
No caso em exame, em relação ao ajuizamento da AIJE, conforme
anteriormente tratado neste voto, a conduta foi considerada atípica.
Já no tocante ao Inquérito 227/2012, tem-se que o delito de denunciação
caluniosa (art. 339 do CP) e o de falsidade ideológica (art. 350 do CE) não se
relacionam, notadamente porque a denunciação ocorrida em 05/10/2012
precedeu a lavratura das declarações realizadas pelos réus no Cartório de Turvo
(09/10/2012).
Dessa forma, incabível a absorção do crime do art. 350 do CE pelo crime de
denunciação caluniosa do art. 339 do CP, mediante a aplicação do princípio
da consunção, pelo que o recurso de GILMAR não merece provimento
.
neste ponto
O art. 350 do Código Eleitoral, assim dispõe:
Num. 42989536 - Pág. 89
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o
documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa
se o documento é particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e
comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de
assentamentos de registro civil, a pena é agravada.
Consoante leciona José Jairo Gomes:
O delito previsto no art. 350 do CE é comum, podendo ser cometido por qualquer
pessoa, sozinha ou em concurso com outrem. Sujeito passivo é a sociedade.
Havendo prejuízo a terceiro, este figurará como sujeito passivo secundário. O
crime pode ser omissivo ou comissivo, conforme a conduta. O núcleo do tipo é
formado pelas elementares "omitir", "inserir" e "fazer inserir". No tipo legal são
descritas três condutas, a saber: (i) omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar; (ii) inserir, em documento público ou
particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita; (iii) fazer inserir,
em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita. Em todos os casos há mister que se apresente a finalidade eleitoral.
[...] Na segunda conduta, o agente insere, introduz, inclui, põe, coloca em um
documento: (i) declaração falsa ou, (ii) declaração diversa da que devia ser
escrita. Esses dois elementos normativos indicam a necessidade de o intérprete
realizar juízo de valor relativamente ao teor do documento.
[...] A terceira conduta é semelhante à segunda, dela se distinguindo apenas
quanto ao fato de o agente "fazer inserir" no documento declaração falsa ou
diversa. A inserção é feita de forma indireta ou mediata, por outra pessoa - o
agente apenas a propicia. Aí se encontra abrangida a conduta de quem induz,
instiga ou determina outrem a inserir declaração falsa em documento. Cuida-se
(
, 3ª
igualmente de crime comissivo Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral
ed., Atlas, p. 217).
Conduta fazer inserir prevista no art. 350 do Código Eleitoral
Não merece acolhida a tese da defesa dos recorrentes NACIR AGOSTINHO
BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER e de GILMAR GARCIA
DE ALMEIDA de que o crime em questão é atribuível apenas ao sujeito que
inseriu as informações, porquanto, no tipo legal, além da conduta de omitir e
inserir, é também prevista a conduta
em documento público ou
fazer inserir
particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita.
O TSE já decidiu que fazer inserir declaração falsa em documento público, no
caso, escritura pública, com o objetivo de instruir Representação Eleitoral em
Num. 42989536 - Pág. 90
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

desfavor de candidato, caracteriza o crime descrito no art. 350 do CE, bem como
que a forma incriminadora admite a realização por terceira pessoa que
comprovadamente pretenda se beneficiar ou prejudicar outrem na esfera
eleitoral. Nesse sentido:
CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A forma incriminadora - fazer inserir - prevista no art. 350 do Código
Eleitoral, admite a realização por terceira pessoa que comprovadamente
pretenda se beneficiar ou prejudicar outrem na esfera eleitoral, sendo o
bem jurídico protegido pela norma a fé pública eleitoral referente à
autenticidade dos documentos.
[...]
(TSE, REspE nº 35486, Acórdão, rel. Min. Gilson Dipp, DJe 18/08/2011)
RECURSO ESPECIAL. CRIME ELEITORAL. ARTS. 350 E 353 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FALSIFICAÇÃO. DOCUMENTO PÚBLICO. USO. DOCUMENTO
FALSO. INSTRUÇÃO. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CANDIDATO ELEITO.
PREFEITO.
COMPROVAÇÃO.
FINALIDADE
ELEITORAL.
DOLO,
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. IRRELEVÂNCIA. TÉRMINO.
ELEIÇÕES. DENÚNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. DECURSO DE PRAZO.
INEXISTÊNCIA.
OFENSA.
ART.
357
DO
CE.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. ART. 299 DO CE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
INOCORRÊNCIA. DESPROVIDO.
- Fazer inserir declaração falsa em documento público, no caso escritura
pública, com o objetivo de instruir representação eleitoral em desfavor de
candidato, caracteriza o crime descrito no art. 350 do CE.
- A finalidade eleitoral - elemento subjetivo do tipo - ficou comprovada, pois a
declaração falsa foi capaz de criar uma situação jurídica em detrimento da
verdade sobre fato juridicamente relevante, tendo a fé pública sido abalada.
- Ademais, tal declaração teve potencialidade lesiva, recaindo sobre fato
juridicamente relevante para o direito eleitoral, ou seja, com capacidade de
enganar. Dissídio jurisprudencial não caracterizado.
[...]
(TSE, REspE nº 28520, Acórdão, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe 24/06/2008)
A par disso, o TRE-MS já deliberou que o
de levar pessoas
modus operandi
simples a cartório, onde firmam declarações pagas, as quais posteriormente são
utilizadas para instruir Representação Eleitoral em face de candidatos, configura
o núcleo verbal na forma comissiva, do art. 350 do Código Eleitoral. Veja-se:
Num. 42989536 - Pág. 91
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM ESCRITURA PÚBLICA VISANDO
ATINGIR CANDIDATURA. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. COMPRA DE VOTO.
CRIME FORMAL. PENALIDADES APLICADAS DE FORMA RAZOÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
Não obstante a representação, interposta em face de captação ilícita de
sufrágio, tenha sido julgada improcedente, é admissível a instauração do
processo penal em face de pessoas que prestaram declarações falsas em
escrituras públicas acerca da ilicitude para atingir determinada
candidatura, bem como contra as que participaram da elaboração de tais
documentos.

O modus operandi de levar pessoas simples a cartório, onde firmam
declarações pagas, as quais posteriormente são utilizadas para instruir
representação eleitoral em face de candidatos, configura o núcleo verbal
na forma comissiva, do art. 350 do Código Eleitoral, ao fazer inserir
declaração falsa, e com o propósito eleitoral.
O crime de falsidade ideológica, capitulado pelo art. 350 do Código Eleitoral, é
de natureza formal, cuja consumação ocorre com a omissão ou ação comissiva,
independentemente da ocorrência de prejuízo, bastando para sua configuração a
potencialidade de dano decorrente da falsidade do conteúdo do documento.
Restando configurada a materialidade do delito descrito no art. 350 do Código
Eleitoral, caracterizada pela conduta livre e consciente de fazer inserir
declaração falsa (acusação de pedido de voto em troca de dinheiro e cesta
básica) em documento público (escrituras públicas) para fins eleitorais
(divulgação de notícia falsa com o fim de abalar a imagem de candidato,
podendo levar à cassação), mantém-se a intocável a sentença que,
razoavelmente, aplicou as penalidades pertinentes.
(TRE-MS, RCrim n 5630, Acórdão n 7945 de 20/08/2013, rel. Luiz Cláudio
Bonassini da Silva, DJe 30/8/2013)
No caso sob análise, verifica-se que DANIEL ANTUNES DE FREITAS,
ANDRIELE RAIMUNDO e ADEMIR DE BASTOS foram condenados pela
conduta de
em documento público, declaração falsa, para fins eleitorais,
inserir
ao passo que o grupo político formado pelos réus NACIR AGOSTINHO
BRUGER, SONIA ROTH BRUGER, RODRIGO BRUGER, HELIO BUENO DE
OLIVEIRA, DORIANE DE LARA, GILMAR GARCIA DE ALMEIDA e CLEBER
SILVA REIS incorreram na conduta fazer inserir.
Num. 42989536 - Pág. 92
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

A defesa de NACIR AGOSTINHO BRUGER, SONIA ROTH BRUGER e
RODRIGO BRUGER, alega, subsidiariamente, a atipicidade da conduta prevista
no art. 350 do CE, sob o argumento de que todas as declarações prestadas no
cartório de Turvo tratavam-se de fatos verdadeiros.
Todavia, sem razão, conforme será demonstrado abaixo.
Declaração de Ademir
ADEMIR prestou declaração ideologicamente falsa em 1º/11/2012, em escritura
pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo, consistente nas
afirmações de que ele e sua irmã receberam duas cestas básicas no dia 4 de
outubro e de que o funcionário que fez a entrega disse que, para
continuarem recebendo as cestas básicas mensalmente, o candidato
A declaração foi juntada na AIJE n°
Marcos teria que ganhar a eleição.
1214-21.2012.6.16.0044 (id. 38882366), ajuizada por NACIR AGOSTINHO
BRUGER com o fim eleitoral de cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro
e Carlos Schneider. Confira-se:
[...]
Após, em 11/06/2014, prestou nova declaração em escritura pública lavrada
perante o Tabelionato de Notas de Pitanga desmentindo os fatos antes
relatados, afirmando que (id. 38886466), após a eleição para prefeito no
Município de Turvo, foi procurado peia pessoa de Cleber (Mato Grosso), o
qual, sob pagamento de importância e promessa de emprego junto a
Prefeitura Municipal de Turvo, lhe subornou a fim de prestar declaração
falsa em desfavor do candidato Marcos Seguro, com a finalidade de
beneficiar o candidato Nacir. Que no ato em que foi procurado o Sr. Cleber
(vulgo Mato Grosso) Ihe entregou a importância de R$ 400,00, lhe
prometendo futuro emprego junto a Prefeitura de Turvo/PR, pelo qual
.
receberia a importância de RS 1.500,00 mensais, mais uma cesta básica
Consoante se verifica abaixo:
[...]
Na sentença, constou que ADEMIR DE BASTOS, afirmou no seu interrogatório,
em juízo, que:
no dia 04.10 recebeu duas cestas básicas, sendo uma para o interrogado e outra
para a irmã Rosilda; a cesta foi entregou por Julio; achou estranho porque um
mês antes eles negaram; ele disse que para ganhar mais Marcos teria que se
eleger; passado tempos depois de receber a cesta foi procurado por Mato
Grosso que lhe ofereceu R$ 400,00 e prometeu emprego de 1.500,00 e mais
cesta básica por mês para isso teria que fazer um papel no cartório de
;
Turvo; foi ao cartório de Turvo acompanhado de Mato Grosso
Mato
Grosso lhe deu uns R$ 1.500,00 no total; não sabia de quem vinha o
quando Nacir estava como prefeito, Mato Grosso foi a sua casa e
dinheiro;
disse que como não tinham cumprido o prometido deveriam denunciar Nacir;
Num. 42989536 - Pág. 93
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

conversou uma vez com Nacir depois terem recebido promessas de Mato
Grosso; Doriane e Helio o enrolavam e sabiam da promessa de Nacir porque
estavam todos juntos; foi com Mato Grosso em Pitanga fazer nova declaração;
não se recorda o que declarou em Pitanga; lida a declaração disse que foi
orientado em Pitanga por Mato Grosso e um advogado sobre o que deveria falar;
que as cobranças na Prefeitura que relatou são verdadeiras; que foi prestar
declaração em Pitanga porque Nacir não tinha cumprido as promessas; que não
sabe o nome do advogado que estava em Pitanga; nunca procurou Cleber para
voltar atrás.
Do vídeo gravado no depoimento de ADEMIR DE BASTOS em juízo (id.
38922216) verifica-se que é pessoa simples, que afirmou, em dois momentos,
que
e que
e que desde o começo estava
não tem estudo
não entende nada
passando por várias dificuldades financeiras. Contata-se, também, que o
depoimento é contraditório, pois, a despeito de afirmar que a declaração
prestada no cartório de Turvo é verdadeira, disse que Mato Grosso lhe deu uns
R$ 1.500,00 no total e que não sabia de quem vinha o dinheiro. Além disso, a
sua defesa alega que na sentença não foi considerada a atenuante relativa à
confissão e primariedade.
Do contexto do depoimento de ADEMIR se revela a ligação entre CLÉBER e
NACIR para a feitura das declarações no Cartório de Turvo. ADEMIR afirmou
. A declaração,
que foi ao cartório de Turvo acompanhado do Mato Grosso
conforme se verifica do documento acima, custou R$ 88,83.
Em relação ao custo da declaração, o juízo de origem destacou que outro ponto
que salta aos olhos é o fato de que pessoas extremamente simples e
desprovidas de recursos financeiros não teriam se dirigido ao Cartório de
Registro Civil espontaneamente, sem qualquer orientação, para registrar suas
acusações em face de Marcos Seguro ao alto custo financeiro de R$ 88,83, sem
.
qualquer acordo entre si, não fosse a articulação confessada pelo réu CLEBER
Por sua vez, a defesa do réu NACIR esclareceu, nas razões do Recurso (id.
38931916, f. 53), que os interessados (NACIR) fizeram o pagamento das
e que o pagamento de escrituras de declaração pela parte autora, na
escrituras
colheita de provas para quaisquer ações (AIJE, AIME e RCED) em sede de
abuso de poder, é lícito, nos termos do art. 22 da LC 64/1990.
Ou seja, NACIR entregou dinheiro para que CLEBER efetuasse o pagamento
das certidões no Cartório.
O depoimento da testemunha João Maria Duarte Filho, tabelião e oficial do
Cartório de Registro Civil de Turvo, no sentido de que CLEBER (Mato Grosso)
foi no Cartório de Turvo, dias antes das declarações, solicitar informações a
respeito do procedimento do Cartório para lavratura das declarações, corrobora
as provas dos autos de que as declarações falsas prestadas pelos réus DANIEL,
ANDRIELE, ADEMIR e ROSILDA foram providenciadas por CLEBER a mando
de NACIR e seu grupo, que efetuou o pagamento.
Num. 42989536 - Pág. 94
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Para melhor compreensão transcreve-se o depoimento da testemunha João
Maria Duarte Filho:
Juíza: Dr. Promotor.
Promotor: Bom dia seu João.
João: Bom dia.
Promotor: O senhor é oficial do tabelião lá do Tabelionato ali de Turvo né?
João: Sim.
Promotor: O senhor é o titular?
João: Sim.
Promotor: O senhor se recorda de ... bem, evidentemente o senhor tem
conhecimento até pela função que exerce e por ser morador de Turvo, do que
está sendo objeto em apuração nessa ação penal aqui...
João: Sim...
Promotor: Crimes de falsidade, de denunciação caluniosa, de corrupção de
testemunha, formação de quadrilha ou organização criminosa...
João: Ah.

: Em relação ao grupo político ... é... de Nacir Bruger que assumiu a
Promotor
administração depois que foi eleito Marcos Seguro em 2012.
João: É a gente tem conhecimento porque é público e notório isso né.
Promotor: Sim. Exato, essa é exatamente a questão. O que se processa essa
ação penal aqui, o depoimento que o senhor está prestando é na ação penal que
apura esses crimes que estão sendo imputados a esse grupo. O senhor foi
arrolado como testemunha porque algumas declarações por escritura pública ou
por declarações públicas foram... declarações por instrumento público foram
feitas ali no seu cartório. Especificamente isso foi no dia 19 de outubro de 2012,
algumas pessoas compareceram lá no seu cartório e são todas datas diferentes,
19 de outubro, 09 de outubro... eu tenho especificamente aqui... é... Rosilda
Aparecida de Bastos, 19 de outubro, Daniel Antônio de Freitas, 09 de outubro de
2012, Ademir de Bastos, 01 de novembro e 09 de outubro, Andriele Raimundo.
O senhor se recorda de pessoas terem ido...
João: Desculpa perguntar, mas de que ano que foi?
Promotor: 2012.
Num. 42989536 - Pág. 95
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

João: 2012... eu lembro que tiveram algumas pessoas fazendo essas escrituras
públicas declaratórias né.
Promotor: Isso, é sobre essas declarações que a gente quer algumas
informações suas.

João: É, quem atende direto o balcão são meus funcionários, uma funcionária
que ela lavra o termo, daí eu leio o termo, pergunto se é isso mesmo que a
pessoa quis falar no documento, se quiser acrescentar alguma coisa ou não,
também daria tempo e daí pego a assinatura e pronto.
Promotor: Tá, o senhor poderia relatar, bem vamos... são datas diferentes e
aqui eu só vou extrair quatro pessoas que são as mais citadas no processo.
Rosilda da Aparecida de Bastos, o senhor teria conhecimento pessoal dela?
João: Não.
Promotor: Saberia dizer quem é?
João: Não não, nenhum deles eu...
Promotor: Nenhum deles?
João: Não.
Promotor: Nem Andriele Raimundo, Daniel Antônio de Freitas....
João: Nunca utilizam o cartório né, então difícil.
Promotor: Certo, certo.

João: ... A gente tá recordando né, o cartório sempre é movimentado né então a
gente não...
Promotor: Tá, bem mas o senhor se recorda então de ...
João: Foram lavradas, isso eu recordo.
Promotor: Certo, mas não foi o senhor pessoalmente quem participou
disso...
João: quem lavrou a parte entra, senta do lado da mesa da minha
funcionária, ela lavra o termo relatado pela parte, nem precisa....
Promotor: ... Quem seria essa funcionária?
João: Ha?
Promotor: ... Quem seria essa funcionária? O nome dela?
Num. 42989536 - Pág. 96
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

João: A Elisa.
Promotor: Não foi a Melody?
João: Não, a Melody... A Melody ela cuida mais da parte do registro civil, mas
ela assina pelo cartório inteiro, então às vezes quando eu fazendo alguma
diligência, ela que assina.
Promotor: Certo.
João: Mas também é o mesmo procedimento, a gente que vai assinar, a gente lê
pra parte, vê se tá tudo nos conformes, se é aquilo mesmo que a parte tem a
intenção de falar no... no... no documento, que falou no documento pra
funcionária, dai é lavrado o termo.
Promotor: E isso o senhor faz pessoalmente?
João: Pessoalmente.
Promotor: Quando vem para o senhor assinar antes, o senhor vai lá e fala com
a pessoa?
João: Sim.
Promotor: Tá. O senhor se recorda se estas pessoas estavam sozinhas ou
acompanhadas lá?
João: Dentro do cartório sozinha, fora não sei, porque quando eles chegam
no cartório, sempre tá cheio de gente... tá eu vim fazer uma declaração, daí
então a gente, então a senhora pode já sentar do lado da minha funcionária
e ela vai ver qual o tipo de declaração que é, como é que é, o que que a
senhora quer fazer, ou espera a vez né, porque às vezes tem bastante
movimento no cartório, daí ela senta ali do lado, daí ela explica pra minha
funcionária e minha funcionária põe a termo e assim que é procedido .
Promotor: Aham...
João: Daí lá... é não foi acompanhado com ninguém.
Promotor: Em nenhum dos casos? Porque as datas são diferentes.
João: É em nenhum dos casos.
Promotor: Porque o senhor disse que são umas pessoas bastante simples
né...
João: Sim, sim.
Promotor: O senhor notou isso por que?
Num. 42989536 - Pág. 97
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

João: isso porque antes quando foram para iniciar, teve um... um senhor lá
que veio perguntar como que fazia essas declara.... é... pediu uma
orientação né, daí eu expliquei, a pessoa vem aqui diz tudo certinho,
beleza, e daí a gente lavra o termo... Mas eu...
Promotor: O senhor se recorda quem é, quem foi essa pessoa?
João: É Mato Grosso.
Promotor: Ah.
João: Aí, eu... daí eu já expliquei a pessoa tem que ir sozinha, vai ali, vai dizer
de livre e espontânea vontade, sem coação, induzimento de terceiros né e a
gente vai lavrar termo porque daí é a vontade da parte mas eu não quero
ninguém aqui dentro do cartório, ela tem que vir separado, sozinho.
Promotor: Tá, certo.
João: Porque um cartório né, a pessoa chega ali, quer lavra um termo a gente
usa dessa prerrogativa.
Promotor: O senhor não permitiu então que ninguém estivesse ali...?
João: Não, ninguém entrou no cartório...
Promotor: Sugerindo o que a pessoa deveria dizer, ou indicando, ou
atemorizando, isso aí o senhor tomou esse cuidado?
João: Não, não tenho esse conhecimento. Dentro do cartório não, a gente
conversa inclusive, eu deixo a pessoa bem à vontade né, a minha funcionária
deixa a pessoa bem à vontade, pra falar, tá, tá, tá, agora a gente não entra no
mérito de ficar questionando ela de alguma forma ou não ne...
Promotor: Sim.
João: Ela chega ali, vai dizer, vai fazer a declaratória dela, que são... no início
quando esse senhor veio perguntar pra mim lá, eu falei existem dois tipos de
declaratória, tem a declaratória que é feita por instrumento particular, que não é
no meu cartório, daí tem que fazer em algum escritório, alguma coisa e aí a
gente reconhece a firma... não mas me falaram que tem por instrumento público
pra fazer em cartório... tem, a declaratória por instrumento público, que é uma
escritura, tá mas daí a parte vem aqui porque isso é personalíssimo né doutor ,
então vai fazer ou não vai fazer o documento... mas aí passou um mês mais ou
menos, dai que começou a vir as partes e assim que foi procedido.
Promotor: E quando essas pessoas prestavam a declaração para o senhor lá, o
senhor notou se elas, mesmo não tendo alguém presente ali, se elas poderiam
estar sendo coagidas, atemorizadas, ameaçadas de algum modo?
João: Não, não foi perguntado.
Num. 42989536 - Pág. 98
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Promotor: Não transpareceu?

João: Mas na hora de ler a escritura ali, diz que veio de livre e espontânea
vontade, aí a gente pergunta, veio de livre e espontânea vontade? Sim, daí eu
faço as perguntas dentro do que eles relataram para gente, essas perguntas é
feita pra parte, foi coagida? Não foi? Foi? Sabe... isso é feito, é praxe né, isso
tem que fazer, isso é uma prática já que a gente utiliza.
Promotor: E isso o senhor fez pessoalmente, isso não é sua funcionária?
João: Minha funcionária, daí eu só li e perguntei, tá dentro dos conformes? Daí
que a pessoa assina. E é o mesmo caso com a Melody, ela... é assim também,
ela lê e pega assinatura, mas daí a minha funcionaria já tá bem... agora essa
funcionária já é escrevente sabe, ela não era escrevente na época.
Promotor: Bem, o senhor disse que primeiro veio a pessoa do Mato Grosso
perguntar para o senhor como funcionava, funciona essa coisa da
declaração do Cartório.
João: Uns dias antes, aham...
Promotor: Depois quando essas pessoas foram depois prestar o depoimento...
os depoimentos lá com o senhor, o senhor obviamente já conhecia esse Mato
Grosso, porque ele tinha vindo anteriormente?
João: De vista só.
Promotor: Sim, daquele momento ali o senhor ...
João: Sim... não eu...
Promotor: Não tinha contato com ele?
João: Inclusive eu não sei nem o nome dele.
Promotor: Certo, o senhor não o conhecia antes disso.

João: Não, já tinha visto ele por lá, utilizou alguns serviços do cartório também,
reconheci firma essas coisas, mas nada assim que eu tivesse alguma ligação
com ele.
Promotor: Tá, quando essas pessoas prestaram depoimento lá nessas datas
diferentes aqui, 09 de outubro, 19... depois ali 1º de novembro, 10 de novembro
algo assim, um de novembro... O senhor disse que elas estavam sozinhas
dentro do cartório.
João: Isto.
Promotor: Chegou a ver se a pessoa do Mato Grosso tava lá por fora? Não,
não viu?
Num. 42989536 - Pág. 99
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

João: Não vi porque a minha sala fica um pouquinho mais atrás né, então a
gente... e sempre tem bastante gente no cartório, ali tem os movimentos diários
ali ...
Promotor: Tá...
João: E a gente nem observa esses detalhes, mas entra... a pessoa entra dentro
lá do lado da mesa da minha funcionária para fazer... e eu não observei se tinha
alguém dentro, mas... não vi eles lá... não vi.
Promotor: E quando ele veio perguntar para o senhor sobre como
funcionava essa... como eram essas declarações em cartório, o que se
fazia e tal, ele chegou a dizer qual a finalidade disso?
João: Não, ele só disse que ele queria uma orientação, como é que fazia,
como é que fazia pra... pra... pra fulano ou cicrano fazer alguma declaração
em cartório. Daí eu... mais ou menos expliquei para ele como é que
funcionava tudo ne que existe dois tipos de declarações, tem a pública, a
particular, assim e tal, a pessoa vem aqui senta do lado da minha
funcionária, relata o fato, a gente põe a termo e assim que funciona né...
Promotor: O senhor... voltando a questão da simplicidade das pessoas, o
senhor considerou que eram pessoas simples, porque razão?
João: Sim, bem simples.
Promotor: Mas porque razão que o senhor identificou isso nelas?
João: Pela vestimenta né, pelo jeito simples de ser.
Promotor: Por simples o senhor quer dizer hipossuficientes? Pessoas de pouco
recursos ou de pouca instrução?
João: Isso, de pouco recurso, de poucos recursos, aham.
Promotor: Essas declarações tem um custo.
João: Oi?
Promotor: Essas declarações tem um custo.
João: Tem, ela tá cotada e consignada na própria escritura né.
Promotor: 88 e 83, to vendo uma delas aqui.
João: Isso.
Promotor: Todas, é uma tabela né.
João: Essa tabela é oficial da corregedoria.
Num. 42989536 - Pág. 100
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Promotor: Tá, o senhor cobrou por isso?
João: Sim.
Promotor: Quem pagou?
João: A própria parte.
Promotor: Essas pessoas simples?
João: Simples, pagaram.
Promotor: Na hora pagaram para o senhor ali? Em dinheiro?
João: Em dinheiro, se não a minha funcionária não entrega o documento, tem
que acertar primeiro para depois...
Promotor: Sem mais perguntas excelência.
Juíza: Doutores.
Advogado: Eu tenho Excelência.
Advogado: Bom dia João Duarte.
João: Bom dia.
Advogado: João Duarte, me diga o seguinte, você tem alguma desavença com
o Mato Grosso? Algum problema pessoal, alguma coisa de relacionamento com
ele?
João: Desavença?
Advogado: Isso.
João: Não, eu na realidade nunca tive contato assim com ele.
Advogado: Nunca teve contato.
João: Não, é puro profissionalismo mesmo...
Advogado: profissionalismo.

João: ... Quando tem algum assunto no cartório, algum reconhecimento de
firma, alguma coisa.
Advogado: Quantos km dá o Turvo de Pitanga? O senhor sabe mais ou
menos...
João: 40... acho que 42 km
Num. 42989536 - Pág. 101
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Advogado: O tabelionato de notas de Pitanga, ele presta o mesmo serviço que
o teu Tabelionato presta no Turvo?
João: Sim... é todos os Tabelionatos é.... é de competência dos Tabelionatos
fazer as escrituras públicas e declaratórias né, no caso.
Advogado: Uma escritura pública declaratória é... o senhor faria tranquilo dentro
do seu Tabelionato?
João: Sim, desde que não fira a Constituição né, o Código Civil e a vontade da
parte que quer explicar alguma coisa e colocar através de uma escritura pública
a gente vê... a gente faz.
Advogado: Tá ok
João: É uma prática normal.
Advogado: Obrigada Excelência.

Advogado: De acordo com o senhor essas pessoas que foram fazer essas...
essas declarações são pessoas bastante simples, humildes, correto?
João: Correto.
Advogado: O senhor acha que pelos termos e pelas descrições que foram feitas
em cada declaração, elas podem ter sido orientadas anteriormente?
Advogado: Subjetivo Excelência.
Juíza: A opinião pessoal dele Doutor? Não...
Advogado: Opinião pessoal... tá...
João: É eles relatam o fato e eu... e a funcionária é... consigna a termo o
documento.
Advogado: Tá, satisfeito.
João: Não dá para gente ficar é, é investigando a vida deles, o que aconteceu o
que não aconteceu, pra mim basta...
Advogado: Bom dia Seu João.
João: Bom dia.
Advogado: Seu João, é segundo até o Doutor promotor especificou foram
escrituras feitas em dias sucessivos, não no mesmo dia.
João: Tá.
Num. 42989536 - Pág. 102
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Advogado: O senhor disse que teve o Senhor Mato Grosso, ele compareceu lá,
ele compareceu só um dia? Ou os outros dias em que essas pessoas...
João: Não, só um dia.
Advogado: Só uma vez? Só uma vez?
João: Só.
Advogado: O senhor não se recorda se esse Mato Grosso estava nos
outros dias que as pessoas foram declarar?
João: Não recordo na realidade.
Advogado: Tá, essas pessoas que prestaram declaração, o senhor afirma que
todas elas pagaram as suas próprias declarações.
João: Sim.
Advogado: Alguma delas falou ah quem me ajudou foi o Nacir, alguém ligado ao
Nacir, ao Mato Grosso? quando falou, quando perguntou como que ia pagar ou
não?
João: Bom, na realidade quem faz a cobrança é minha funcionária né daí...
Advogado: Ela comentou alguma coisa?
João: esses detalhes aí eu não vou poder informar Dr.
Advogado: Não sabe. Tá, o senhor sabe também se o grupo político ligado ao
então prefeito que foi cassado Marco Seguro fez escrituras públicas de
declaração, mas as fizeram no Tabelionato de Pitanga? O senhor se recorda
disso? Sabe disso ou não?
João: Não tenho conhecimento assim.
Advogado: Nem ouviu falar disso?
João: Não, não.
Advogado: Nada mais excelência.
Juíza: Sem mais.
Desse contexto, acertada a sentença na parte em que condenou ADEMIR
.
pela prática do delito tipificado no art. 350 do CE
Declaração de Rosilda
Na espécie, ROSILDA prestou declaração ideologicamente falsa em 19/10/2012,
em escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de Turvo,
Num. 42989536 - Pág. 103
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

consistente nas afirmações de que teve seu pedido de recebimento de cestas
básicas negado pela Assistência Social do Município porque estava
A declaração foi juntada na AIJE
recebendo benefício de outros candidatos.
n° 1214-21.2012.6.16.0044 (id. 38882316), ajuizada por NACIR AGOSTINHO
BRUGER com o fim eleitoral de cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro
e Carlos Schneider. Confira-se:
[...]
Após, em 11/06/2014 prestou nova declaração em escritura pública lavrada
perante o Tabelionato de Notas de Pitanga desmentindo os fatos antes
relatados, afirmando que (id. 38886466) após a eleição para prefeito no
Município de Turvo, foi procurada pela pessoa da Cleber (vulgo Mato
Grosso), o qual sob pagamento de importância a promessa de emprego
junto Prefeitura Municipal de Turvo, Ihe subornou a fim de prestar
declaração falsa em desfavor do candidato Marcos Seguro, com a
finalidade de beneficiar o candidato Nacir. Que no ato em que foi procurado
o Sr. Cleber (vulgo Mato Grosso) lhe entregou a importância de R$ 300,00
(trezentos reais), lhe prometendo futuro emprego junto a Prefeitura de
Turvo/PR, pelo qual receberia a importância acima de R$ 1.000,00 mensais,
um vaga na creche municipal para seu filho, mais uma cesta básica
mensal, além de que iam tentar providenciar uma "casinha" para a
. Consoante certidão abaixo:
declarante
[...]
Na sentença, constou que ROSILDA afirmou no interrogatório, em juízo, que:
tinha filho com 7 dias morava em um paiol alugado, passava fome e Mato
Grosso lhe fez uma proposta; Mato Grosso pediu para fazer uma declaração;
que Nacir lhe prometeu emprego, casa e cesta básica mas não cumpriu; tinha
que falar que Marcos tinha ido levar cesta básica no arroio fundo; Marcos
Seguro levou cesta básica mas não era para comprar voto, a cesta foi
; estava há poucos dias de ganhar bebê; uma
entregue meio perto da eleição
vez pediu uma cesta básica na prefeitura e lhe disseram que não iriam dar mas
não falaram o motivo e que era para pedir para os vereadores; recebeu R$
200,00 no mercado de Mato Grosso para comprar leite para o filho, ele saiu
do mercado para pegar dinheiro e voltou e colocou embaixo da mantinha
; estudou até a terceira série; conhece Sonia da época de política, do
do bebê
posto de saúde por ela andar para lá e para cá; uma vez estava de dieta e ela foi
visita-la no paiol; neste dia ela olhou sua pobreza e disse que teriam que lhe dar
uma casa e um emprego; ela estava com umas meninas; seu filho nasceu em
29.09.2012; que conversou com Mato Grosso após Nacir ter perdido a eleição;
que esteve na Delegacia da polícia federal acha que era para denunciar NACIR
que não tinha cumprido nada; uma vez falou para DORIANE que precisava de
emprego e ela disse grosseiramente que não lhe daria trabalho, que não era
para procurar mais a Prefeitura, que se voltasse atrás daria cadeia; Doriane
sabia da proposta que tinha sido feita; que vivia com Bolsa Família e pagava R$
100,00 para aluguel do paiol; foi levada a Pitanga para prestar declaração por
Num. 42989536 - Pág. 104
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Mato Grosso; quem fez promessa após a eleição foi Mato Grosso em nome de
Nacir.
A degravação do vídeo juntado aos autos por CLEBER, realizada pela Polícia
Federal, juntada aos autos de IP 226/2014 (id. 38872866), corrobora o fato
descrito na denúncia de que ROSILDA foi cooptada pelo grupo político e que foi
CLEBER quem providenciou que fizesse a declaração falsa no Cartório de
Turvo. Confira-se:
[...]
ROSILDA confessou, no interrogatório em juízo, que prestou declaração falsa
em troca de dinheiro e promessas. Na sentença, foi absolvida com fundamento
no art. 386, VI do CPP, ante a presença da excludente da ilicitude do estado de
necessidade, prevista nos arts. 23, I e 24 do CP.
Declaração de Daniel
DANIEL ANTUNES DE FREITAS prestou declaração ideologicamente falsa em
09/10/2012, em escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de
Turvo, consistente na afirmação de que o funcionário da Prefeitura de Turvo
condicionou a entrega de uma cesta básica em sua residência no dia
05/10/2012 ao voto do declarante no número 55, do candidato Marcos
. A declaração foi juntada na AIJE n° 1214-21.2012.6.16.0044 (id.
Seguro
38882366), ajuizada por NACIR AGOSTINHO BRUGER com o fim eleitoral de
cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider, conforme
abaixo se vê:
[...]
Consoante consta da sentença, no interrogatório em juízo, DANIEL ANTUNES
DE FREITAS afirmou que:
trabalhava como cabo eleitoral do Professor Roberto; disse que o motorista da
Kombi passou em sua casa e disse que deixava a cesta se votasse para o
; estava
55 e como disse que não iria vender seu voto ele não deixou a cesta
indo no comitê para passar os fatos para professor Roberto mas parou no
movimento da federal e disse diretamente com os policiais; os policiais
mandaram ir para a Polícia Federal; veio para Guarapuava em uma caminhonete
mas não se recorda com quem; não lembra se era polícia ou advogado porque
tinha um monte de gente naquele dia; na data da apreensão não se recorda se
Cleber este em sua casa; depois deste dia conversou com Cleber e contou a
verdade; mais adiante Cleber veio com umas conversas para acrescentar coisas
ao depoimento, umas mentiras; ele prometeu dinheiro e levou uma Brasília; ele
queria que mudasse a versão e retirar a denúncia do motorista Kombi; recebeu a
Brasília bem depois quando já tinham tido duas ou mais audiências; trabalhou
para Mato Grosso carpindo o lote da casa dele; trocou a Brasília em outro carro
com pessoa que não se recorda, um vizinho da vila, porque estava dando muito
problema; trabalhou para uma empresa terceirizada da prefeitura Engegreen no
fim do mandato de Marcos mas não se recorda bem e não sabe quanto tempo
Num. 42989536 - Pág. 105
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

ficou, o salário era R$ 1.200,00 e pouco e um vale compra; já teve processo
criminal no mandato de Nacir por causa de um homicídio, mas foi inocentado;
não sabe até hoje porque Cleber lhe deu uma Brasília; não conversou com
Valdeci sobre a tentativa de compra de votos, foi de livre e espontânea vontade
falar com os policiais; a gravação foi feita por Cleber no dia que estava carpindo
para ele e sua esposa foi até o local levar um lanche; que sua boca nem mexia
naquela gravação; que foi ameaçado por Mato Grosso em frente a seus colegas
da coleta de lixo; reconhece sua voz apenas em algumas partes da gravação; a
única coisa que Mato Grosso tinha na mão era um chaveiro.
O fato declarado por DANIEL, na escritura, de que o funcionário da Prefeitura de
Turvo condicionou a entrega de uma cesta básica em sua residência no dia
foi
05/10/2012 ao voto do declarante no número 55, do candidato Marcos Seguro
investigado pela Polícia Federal no Inquérito nº 227/2012. Conforme tratado
acima no item II.ii.c, tanto no inquérito quanto nesta Ação Penal não foi provado
que houve a distribuição de cesta básica em troca de pedido de voto.
Declaração de Andriele
ANDRIELE RAIMUNDO prestou declaração ideologicamente falsa em
09/10/2012, em escritura pública lavrada perante o Tabelionato de Notas de
Turvo, consistente nas afirmações de que o funcionário da Prefeitura de Turvo
condicionou a entrega de uma cesta básica em sua residência no dia
05/10/2012 ao voto da declarante no número 55, do candidato Marcos
A declaração foi juntada na AIJE n° 1214-21.2012.6.16.0044 (id.
Seguro.
38882366), ajuizada por NACIR AGOSTINHO BRUGER com o fim eleitoral de
cassar os mandatos de Antônio Marcos Seguro e Carlos Schneider. Confira-se:
[...]
No interrogatório, em juízo, conforme consta da sentença, ANDRIELE
RAIMUNDO disse que:
seu marido recebeu uma Brasília de Cleber mas não sabe o motivo; que foram
fazer declaração em cartório por iniciativa própria; que seu marido trabalhou para
Cleber carpindo lote; que após ele trabalhou em uma terceirizada na Prefeitura
no mandato de Nacir; que apoiavam o PT; que é verdade que o motorista da
prefeitura esteve em sua casa e ofereceu cesta básica para votar em Marcos
Seguro; que tinha uma placa do PT em frente à sua casa quando o motorista
parou; que Cleber não ofereceu nada para Daniel mudar a versão.
ANDRIELE, que é esposa do réu DANIEL, prestou declaração ideologicamente
falsa, nos mesmos termos que seu marido, porquanto não foi comprovada a
distribuição de cestas básicas em troca de voto.
Sobre o envolvimento de HELIO, o juízo de origem bem pontuou na sentença:
O envolvimento de HELIO BUENO DE OLIVEIRA está demonstrado na
degravação da conversa de fls. 77/79 do apenso II, na qual MATO GROSSO
conversa com HELIO sobre uma pessoa que prestaria declaração falsa em
Num. 42989536 - Pág. 106
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

desfavor de MARCOS SEGURO caso lhe entregassem uma cesta básica e
HELIO comenta que seria como com os índios. Ainda na degravação da
conversa acostada nas fls. 80/94, HELIO conversa com CLEBER e NACIR sobre
o pagamento da caixa de parabólica a testemunha LENITA que prestaria
declaração falsa em cartório no dia seguinte, recomendando que se fosse eles
"pegava essa só".
As denunciadas Lenita e Rosilda confirmaram, em juízo, que Hélio era a pessoa
que as procurava ou era com quem elas sempre falavam para o cumprimento
das promessas.
DORIANE, no interrogatório em juízo, afirmou que também participava da
escolha das testemunhas que prestaram declaração falsa no cartório:
Promotor: E quem fez as orientações dos índios ou pelo menos desse Marcio?

Doriane: Eu acredito que foi o Cleber, porque eles não foram. Eu até
acompanhei o Cleber até a casa de uma senhora que tinha a escritura
pública, mas essa mulher não sabia de nada, não tinha um depoimento que
pudesse ser bom, era uma pessoa que dizia que não lembrava
Por seu turno, afirmou, ainda, que era o Mato Grosso que fazia as declarações
com as pessoas, e que ela tinha acesso aos documentos antes e, ainda, que
teve outras declarações que não foram utilizadas no processo. Confira-se:
Juíza: A senhora pode mencionar quem seriam as pessoas que fizeram
declarações a pedido do Mato Grosso e que depois foram lá cobrar essa
promessa?
Doriane: é a Andrieli, Daniel, Lenita, eu só não atendi essa Rosilda que diz
.
ai que eu atendi ela algumas vezes, só não atendi essa Rosilda
Juíza: E a senhora sabe se essa declaração que essas pessoas prestaram a
pedido do Mato Grosso né, e com essa promessa, se o que elas declararam
era verdade ou foi pedido que elas prestassem uma declaração falsa?

Doriane: Eu acredito que foi pedido, porque teve outras declarações que
não foram utilizadas no processo
Doriane: Não, antes
Juíza: Enquanto estava acontecendo a senhora tinha conhecimento?

Doriane: Sim, porque o Mato Grosso que fazia essas declarações com essas
pessoas, e eu por exemplo tinha acesso a esses documentos antes.

Juíza: O Mato Grosso levava pra senhora áudios, vídeos de gravações que ele
fazia para analisar se era interessante ou não?
Num. 42989536 - Pág. 107
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

Doriane: Dessas pessoas não, eu acredito que delas ele nem chegou a fazer
áudio e vídeo, ele fazia as declarações lá.

Juíza: De outras pessoas, ele levava algum tipo de gravação? Como que
chegava a informação? Era pra senhora que ele apresentava o que ele estava
seguindo inaudível. ?

Doriane: Não. Ele tinha o equipamento que era uma caneta e um relógio do
Nacir, mas para mim ele não levava os vídeos.

Juíza: O Nacir também tinha conhecimento de tudo que estava sendo feito pra
cassação do Marcos Seguro? Ele tinha?
Doriane: com certeza. Ele, o vice dele inclusive, que não está aqui

Juíza: O vice dele, não foi denunciado. A senhora sabe se o Nacir desembolsou
valores dele para pagamento de alguma dessas testemunhas, dessas pessoas
que prestaram declaração?
Doriane: Esses custos eram bancados pelo Nacir
Pelo exposto, comprovado que NACIR AGOSTINHO BRUGER, HELIO
BUENO DE OLIVEIRA, DORIANE DE LARA e CLEBER SILVA REIS
induziram e instigaram ROSILDA APARECIDA DE BASTOS, ADEMIR DE
BASTOS, ANDRIELE RAIMUNDO e DANIEL ANTUNES DE FREITAS para
que prestassem declaração falsa ao Tabelionato de Notas de Turvo,
mediante oferecimento de bens, dinheiro e promessas, ficando
comprovada a autoria e materialidade do delito tipificado no art. 350 do CE,
pelo que impõe-se o desprovimento dos recursos por eles apresentados,
.
quanto a este ponto
[...]

Constata-se, assim, que os embargantes pretendem rediscutir a matéria
II.iv -
nesta instância, o que é inviável. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL
COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Num. 42989536 - Pág. 108
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619
do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
II – São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas
o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao
buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer
.
dos vícios previstos na legislação de regência
III - Embargos de declaração rejeitados.
(STF, ARE 1341419 ED-AgR-ED, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, j. em 28/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE.
AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do
julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão,
contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo
.
Penal
2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a
fim de obter excepcionais efeitos infringentes.
3. O acórdão embargado deixou claramente consignado que o insurgente não se
desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STF, ARE 1327977 ED-AgR-ED, rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j.
em 09/03/2022)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelos embargantes, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos por NACIR AGOSTINHO BRUGER e HELIO BUENO DE OLIVEIRA.
Num. 42989536 - Pág. 109
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610

- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0000002-52.2018.6.16.0044 - Turvo - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: HELIO BUENO DE
OLIVEIRA - Advogado do(a) EMBARGANTE: DARCY SELL JUNIOR - PR44138 - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 27.06.2022.

Num. 42989536 - Pág. 110
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392804900000041961610
Número do documento: 22062818392804900000041961610